Tribunal: STM
Processo: 7000499-32.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÕES. DEFESAS. ARTS. 175 E 209 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR HIERÁRQUICO. LESÃO CORPORAL LEVE. PRELIMINAR. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CABIMENTO. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. TROTE. CORREDOR POLONÊS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. OCULTAÇÃO DO COMPORTAMENTO. DIFICULDADE DE ESPECIFICAÇÃO. MODUS OPERANDI. SUFICIÊNCIA DO DETALHAMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO PROVIMENTO DOS APELOS. DECISÕES UNÂNIMES.
No que atine aos pedidos defensivos de assistência judiciária, é cediço, nos moldes do disposto no art. 712 do CPPM, que os processos desta especializada não geram custas para as partes, não havendo, portanto, que se falar em preliminar de concessão de assistência judiciária gratuita. Questão de ordem acolhida por unanimidade.
As agressões se deram no contexto de realização de trote, no modelo popularmente denominado “corredor polonês”, em virtude da chegada (engajamento) dos militares na 2ª Companhia de Fuzileiros do 11° Batalhão de Infantaria de Montanha. Sabe-se que os atos foram realizados clandestinamente, isto é, em desacordo com os regulamentos de hierarquia e de disciplina militares, que exigem comportamento totalmente oposto ao que foi observado pelos réus. Com a prática do trote, as condutas dos acusados acabaram por violar os usos e os costumes militares e sociais, bem como a ética e o pundonor militares. À vista disso, verifica-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente comprovadas.
É possível perceber, desde o oferecimento da Denúncia até a prolação da Sentença atacada, o minucioso cuidado adotado pelo Parquet e pelo Juízo de origem na individualização das respectivas condutas, mediante a descrição das ações e, também, com a confecção de tabelas de identificação lastreadas nos depoimentos judiciais.
Os delitos de violência a inferior e de lesão corporal, no contexto de prática de “trote”, podem ser levados a cabo por diferentes métodos, alguns deles como os famosos: “chá de manta” e/ou “corredor polonês”, que, por seus respectivos modos de execução, detêm características que visam ocultar os respectivos comportamentos de seus autores. O primeiro (chá de manta) consiste “em envolver as vítimas com um tecido (manta) e, em seguida, agredi-las com chutes, socos e outros golpes físicos”. Por sua vez, o segundo (corredor polonês) consiste na formação de duas fileiras entre as quais a vítima deve passar enquanto é agredida por seus algozes.
Como facilmente se nota, ambos os atos geram a turbação da visão e o consequente comprometimento da atenção. No chá de manta, a visão do ofendido é deliberadamente encoberta, o que, por si só, favorece a ocultação do comportamento dos respectivos agressores. No corredor polonês, o ofendido, por um mecanismo natural de defesa, é levado a encobrir a sua parte mais sensível, ou seja, a cabeça com seus próprios braços, além de ter que tentar passar o mais rápido possível por seus algozes para alcançar o outro lado e minorar o dano das agressões.
Diante desses aspectos inerentes ao modus operandi da ação, além de inviável, soa totalmente desproporcional e desarrazoado o pleito defensivo que objetiva exigir detidas minúcias acerca do comportamento de cada um dos agressores, porquanto é evidente que a prática do “corredor polonês” compromete, de forma inequívoca, a visão e a atenção das vítimas que apenas tentam se desvencilhar o mais rápido possível dos seus agressores.
As apurações das condutas realizadas na instância de origem se deram em conformidade com o modus operandi das respectivas ações delitivas. A dificuldade de especificação individual de cada agressão está diretamente relacionada ao modo de execução das ofensas, tendo em vista que os agressores estavam sem camisa, e os ofendidos, no intuito de melhor preservar sua integridade física, tiveram de passar de forma rápida pelo corredor polonês, além de proteger a sua cabeça com as mãos, o que, pelas próprias circunstâncias, inviabiliza a pormenorização de cada ato.
Assim, entende-se ser inexigível precisão maior do que a já realizada pelo promotor e pelo Juízo a quo, os quais, após as descrições das ações e a identificação das autorias, forneceram detalhamento suficiente para permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa a cada um dos apelantes.
Apelos não providos. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000499-32.2024.7.00.0000/MG
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO(A): ALEXANDRE LEAL DE OLIVEIRA (OAB MG101240)
APELANTE: ÁLVARO AUGUSTO JOSÉ MOREIRA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ARIEL CÂNDIDO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: BRENNER NATHEU DE SOUZA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: BRUNO JÚLIO DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: CARLOS HENRIQUE CALIXTO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: GUMERCINDO COELHO DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: HIGOR DOS SANTOS PAULA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: IGOR IVO VICENTE NEVES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: KENNEDE JÚLIO KANAAN DOS SANTOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LORRAN JÚNIOR CUNHA BATISTA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MARCO TÚLIO DANTAS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: PABLO REGINALDO MACHADO DE ABREU
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: PATRICK LEANDRO DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE FRANCESCOLE SILVA DE SOUZA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: TARSIS HENÁDIO PIRES
ADVOGADO(A): ADENILSON MOREIRA FONSECA (OAB MG167335)
APELANTE: VINÍCIUS DO NASCIMENTO GONÇALVES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: VITOR HUGO RESENDE AZARIAS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)

APELANTE: WANDERLEY SANTIAGO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: WELBERT HENRIQUE RIBEIRO VALÉRIO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: WESLEY KENNEDY TADEU SANTANA REIS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ANTUNES DE MAGALHÃES OLIVEIRA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A QUESTÃO
DE ORDEM LEVANTADA PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (RELATORA), E REPUTAR DESCABIDO O SUPOSTO
PEDIDO "PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA", FORMALIZADO PELAS
RESPECTIVAS DEFESAS. EM SEGUIDA, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU CONHECER DOS APELOS DEFENSIVOS E NEGAR PROVIMENTO
AOS RESPECTIVOS RECURSOS, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA "A
QUO", POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESENTE
O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE
CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000499-32.2024.7.00.0000/MG
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO(A): ALEXANDRE LEAL DE OLIVEIRA (OAB MG101240)
APELANTE: ÁLVARO AUGUSTO JOSÉ MOREIRA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ARIEL CÂNDIDO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: BRENNER NATHEU DE SOUZA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: BRUNO JÚLIO DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: CARLOS HENRIQUE CALIXTO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: GUMERCINDO COELHO DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: HIGOR DOS SANTOS PAULA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: IGOR IVO VICENTE NEVES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: KENNEDE JÚLIO KANAAN DOS SANTOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: LORRAN JÚNIOR CUNHA BATISTA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MARCO TÚLIO DANTAS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: PABLO REGINALDO MACHADO DE ABREU
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: PATRICK LEANDRO DA SILVA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: PEDRO HENRIQUE FRANCESCOLE SILVA DE SOUZA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: TARSIS HENÁDIO PIRES
ADVOGADO(A): ADENILSON MOREIRA FONSECA (OAB MG167335)
APELANTE: VINÍCIUS DO NASCIMENTO GONÇALVES
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: VITOR HUGO RESENDE AZARIAS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: WANDERLEY SANTIAGO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: WELBERT HENRIQUE RIBEIRO VALÉRIO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: WESLEY KENNEDY TADEU SANTANA REIS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ANTUNES DE MAGALHÃES OLIVEIRA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÕES. DEFESAS. ARTS. 175 E 209 DO CPM. VIOLÊNCIA
CONTRA INFERIOR HIERÁRQUICO. LESÃO CORPORAL LEVE.
PRELIMINAR. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CABIMENTO. ACOLHIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. TROTE. CORREDOR POLONÊS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE PROVAS.
OCULTAÇÃO
DO
COMPORTAMENTO.
DIFICULDADE
DE
ESPECIFICAÇÃO.
MODUS
OPERANDI.
SUFICIÊNCIA
DO
DETALHAMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. NÃO PROVIMENTO DOS APELOS. DECISÕES
UNÂNIMES.
No que atine aos pedidos defensivos de assistência judiciária, é cediço, nos
moldes do disposto no art. 712 do CPPM, que os processos desta especializada
não geram custas para as partes, não havendo, portanto, que se falar em
preliminar de concessão de assistência judiciária gratuita. Questão de ordem
acolhida por unanimidade.
As agressões se deram no contexto de realização de trote, no modelo
popularmente denominado “corredor polonês”, em virtude da chegada
(engajamento) dos militares na 2ª Companhia de Fuzileiros do 11° Batalhão de
Infantaria de Montanha. Sabe-se que os atos foram realizados clandestinamente,
isto é, em desacordo com os regulamentos de hierarquia e de disciplina
militares, que exigem comportamento totalmente oposto ao que foi observado
pelos réus. Com a prática do trote, as condutas dos acusados acabaram por
violar os usos e os costumes militares e sociais, bem como a ética e o pundonor
militares. À vista disso, verifica-se que a autoria e a materialidade delitivas
restaram cabalmente comprovadas.
É possível perceber, desde o oferecimento da Denúncia até a prolação da
Sentença atacada, o minucioso cuidado adotado pelo Parquet e pelo Juízo de
origem na individualização das respectivas condutas, mediante a descrição das
ações e, também, com a confecção de tabelas de identificação lastreadas nos
depoimentos judiciais.
Os delitos de violência a inferior e de lesão corporal, no contexto de prática de
“trote”, podem ser levados a cabo por diferentes métodos, alguns deles como os
famosos: “chá de manta” e/ou “corredor polonês”, que, por seus respectivos
modos de execução, detêm características que visam ocultar os respectivos
comportamentos de seus autores. O primeiro (chá de manta) consiste “em
envolver as vítimas com um tecido (manta) e, em seguida, agredi-las com
chutes, socos e outros golpes físicos”. Por sua vez, o segundo (corredor
polonês) consiste na formação de duas fileiras entre as quais a vítima deve
passar enquanto é agredida por seus algozes.
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como facilmente se nota, ambos os atos geram a turbação da visão e o
consequente comprometimento da atenção. No chá de manta, a visão do
ofendido é deliberadamente encoberta, o que, por si só, favorece a ocultação do
comportamento dos respectivos agressores. No corredor polonês, o ofendido,
por um mecanismo natural de defesa, é levado a encobrir a sua parte mais
sensível, ou seja, a cabeça com seus próprios braços, além de ter que tentar
passar o mais rápido possível por seus algozes para alcançar o outro lado e
minorar o dano das agressões.
Diante desses aspectos inerentes ao modus operandi da ação, além de inviável,
soa totalmente desproporcional e desarrazoado o pleito defensivo que objetiva
exigir detidas minúcias acerca do comportamento de cada um dos agressores,
porquanto é evidente que a prática do “corredor polonês” compromete, de
forma inequívoca, a visão e a atenção das vítimas que apenas tentam se
desvencilhar o mais rápido possível dos seus agressores.
As apurações das condutas realizadas na instância de origem se deram em
conformidade com o modus operandi das respectivas ações delitivas. A
dificuldade de especificação individual de cada agressão está diretamente
relacionada ao modo de execução das ofensas, tendo em vista que os agressores
estavam sem camisa, e os ofendidos, no intuito de melhor preservar sua
integridade física, tiveram de passar de forma rápida pelo corredor polonês,
além de proteger a sua cabeça com as mãos, o que, pelas próprias
circunstâncias, inviabiliza a pormenorização de cada ato.
Assim, entende-se ser inexigível precisão maior do que a já realizada pelo
promotor e pelo Juízo a quo, os quais, após as descrições das ações e a
identificação das autorias, forneceram detalhamento suficiente para permitir o
exercício do contraditório e da ampla defesa a cada um dos apelantes.
Apelos não providos. Decisões unânimes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a questão de ordem, suscitada pela Ministra
Relatora, e reputar descabido o suposto pedido “preliminar de justiça gratuita”, formalizado
pelas respectivas defesas. Ainda, por unanimidade, em conhecer dos apelos defensivos e em
negar provimento aos respectivos recursos, mantendo, na íntegra, a Sentença a quo, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 28 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Apelos interpostos pelas respectivas defesas, nos seguintes termos:
A Defensoria Pública da União (Evento 1, docs. 1 e 4), em favor de ANTUNES
DE MAGALHÃES OLIVEIRA, ÁLVARO AUGUSTO JOSÉ MOREIRA, ARIEL
CÂNDIDO, BRENNER NATHEU DE SOUZA, BRUNO JÚLIO DA SILVA, CARLOS
HENRIQUE CALIXTO DO NASCIMENTO, IGOR IVO VICENTE PIRES, KENNEDE
JÚLIO KANAAN DOS SANTOS, LORRAN JÚNIOR CUNHA BATISTA, MARCO TÚLIO
DANTAS,
PATRICK
LEANDRO
DA
SILVA,
VINÍCIUS
DO
NASCIMENTO
GONÇALVES, VITOR HUGO RESENDE AZARIAS e WANDERLEY SANTIAGO
NASCIMENTO, contra a Sentença, que, por unanimidade, considerou os respectivos réus
incursos nas sanções do art. 175, caput, por 18 (dezoito) vezes, e no art. 175, caput, e
parágrafo único c/c o artigo 209, caput, por 7 (sete) vezes, todos na forma dos artigos 53 e 79,
todos do Código Penal Militar, condenando-os à pena de 10 (dez) meses de detenção a ser
cumprida no regime inicial aberto (art. 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal, utilizada em
analogia), com a possibilidade de apelar em liberdade (artigo 527 do CPPM) e com a
concessão da suspensão condicional da execução da pena pelo período de 2 (dois) anos,
mediante as condições previstas no artigo 626 do CPPM, acrescidas da apresentação mensal
ao Juízo fiscalizador da medida.
Os Drs. Antônio de Pádua Oliveira, Alexandre Leal de Oliveira e a Dra. Hellen
Giovanna de Medeiros Bernadino (Evento 1, docs. 2 e 5), em benefício de MARCOS
HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, contra a Sentença que, por unanimidade, considerou o
réu incurso nas sanções do art. 175, caput, por 18 (dezoito) vezes, e no art. 175, caput, c/c
parágrafo único, c/c o artigo 209, caput, por 7 (sete) vezes, todos na forma dos artigos 53 e
79, tudo do Código Penal Militar, condenando-os à pena de 10 (dez) meses de detenção a
ser cumprida no regime inicial aberto (art. 33, § 2°, alínea c, do Código Penal, utilizada em
analogia), com a possibilidade de apelar em liberdade (artigo 527 do CPPM) e com a
concessão da suspensão condicional da execução da pena pelo período de 2 (dois) anos,
mediante as condições previstas no artigo 626 do CPPM, acrescidas da apresentação mensal
ao Juízo fiscalizador da medida.
Os Drs. Adenilson Moreira Fonseca e Wellington Campos Verneque (Evento 1,
docs. 3 e 6), em benefício de TARSIS HENÁDIO PIRES, contra a Sentença que, por
unanimidade, considerou o réu incurso nas sanções do art. 175, caput, por 18 (dezoito)
vezes, e no art. 175, caput, e parágrafo único, c/c o artigo 209, caput, por 7 (sete) vezes, todos
na forma dos artigos 53 e 79, tudo do Código Penal Militar, condenando-lhe à pena de 10
(dez) meses de detenção a ser cumprida no regime inicial aberto (alínea c, § 2°, artigo 33, do
Código Penal, utilizada em analogia), com a possibilidade de apelar em liberdade (artigo 527
do CPPM) e com a concessão da suspensão condicional da execução da pena pelo período de
02 (dois) anos, mediante as condições previstas no artigo 626 do CPPM, acrescidas da
apresentação mensal ao Juízo fiscalizador da medida.
No mesmo petitório (Evento 1, docs. 1 e 4), a Defensoria Pública da União, em
favor de GUMERCINDO COELHO DA SILVA, HIGOR DOS SANTOS PAULA, PABLO
REGINALDO MACHADO DE ABREU, PEDRO HENRIQUE FRANCESCOLE SILVA DE
SOUZA, WELBERT HENRIQUE RIBEIRO VALÉRIO e WESLEY KENNEDY TADEU
SANTANA REIS, contra a Sentença que, por unanimidade, considerou os respectivos réus
incursos nas sanções do art. 175, caput, por 18 (dezoito) vezes, no art. 175, caput, e parágrafo
único, c/c artigo 209, caput, por 7 (sete) vezes, e no art. 176, caput, por 2 (duas) vezes, todos
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na forma dos artigos 53 e 79, todos do Código Penal Militar, condenando-os à pena de 01
(um) ano, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial
aberto (art. 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal, utilizada em analogia), com a possibilidade
de apelar em liberdade (artigo 527 do CPPM) e com a concessão da suspensão condicional da
execução da pena pelo período de 2 (dois) anos, mediante as condições previstas no artigo
626 do CPPM, acrescidas da apresentação mensal ao Juízo fiscalizador da medida.
Narra a Exordial Acusatória (evento 1, doc. 9), in litteris:
“(...) I - DA ORIGEM DA INVESTIGAÇÃO E OBJETO DA DENÚNCIA
1. Segundo restou apurado nos autos de IPM em epígrafe, na manhã do dia 29 de janeiro de
2019, Soldados do efetivo variável da 2ª Companhia de Fuzileiros do 11º Batalhão de
Infantaria de Montanha, Unidade Militar com sede no Município de São João del-Rei/MG,
foram conduzidos até a sala da sargenteação da 1ª Companhia de Fuzileiros para cadastro de
seus dados pessoais, haja vista sua transferência para tal subunidade.
2. Vinte e cinco recrutas compunham o grupo, a saber: Soldados AUGUSTO EDUARDO DA
SILVA, BRUNO HENRIQUE DE SOUZA, CIDINEY DE CARVALHO BARBOSA, DAVID
ALEXSANDRO
DE
CARVALHO,
DESAAD
SOARES
PEREIRA,
FÁBIO
TRINDADE
TEIXEIRA
JÚNIOR,
HUDSON
MARQUES
CARDOSO,
JOÃO
PAULO
DE
OLIVEIRA,
LUIZ
GUSTAVO DE ASSIS LOPES, MATHEUS AUGUSTO RIOS, MATHEUS AUGUSTO
CHAGAS, MATHEUS JOSÉ DE SOUSA, MATHEUS HENRIQUE NARCISO DA SILVA,
MATHEUS
SIMÃO
RESENDE
SANTOS,
MAXSUEL
WASHINGTON
DA
SILVA,
MAYK
HENRIQUE
DOS
SANTOS
FERNANDES,
NATANAEL BENJAMIN ASSUNÇÃO SANTOS, NATHAN VITOR DA SILVA, PAULO
HENRIQUE GALVÃO OLIVEIRA, PAULO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, PEDRO
HENRIQUE
DE
SOUSA
MIRANDA,
RAFAEL
CALSAVARA
DA
SILVA,
SAMUEL
DA
SILVA
CARVALHO,
VITOR
LOPES
DOS
SANTOS
e WENERY HONÓRIO DA SILVA FRANCO.
3. Os recrutas foram encaminhados até o local pelo sargenteante da 2ª Companhia, 1º
sargento ODAIR BARBOSA MACIEL, que os reuniu em frente à dependência, localizada no
segundo andar da subunidade, deixando-os sob os cuidados do sargenteante da 1ª Companhia
de Fuzileiros por volta das 8h30.
4. Naquela mesma manhã, os Terceiros-Sargentos DAVID VIANA DA COSTA e PAULO
RICARDO RIBEIRO DE SOUZA, ora denunciados, ambos da 1ª Companhia, haviam
recebido de seus superiores a missão de coordenar a faxina das instalações e reorganizar o
alojamento de cabos e soldados, localizado no primeiro andar da subunidade, de modo a
alocar os recrutas em transferência.
5. Para tal mister, a eles havia sido disponibilizado certo número de cabos e soldados para
executar a tarefa de preparar as acomodações e redistribuir os armários do alojamento,
enquanto o novo efetivo solucionava as pendências administrativas.
6. No entanto, ambos os graduados exorbitaram de suas funções, pois deram ordem aos
cabos e soldados que se encontravam no alojamento da subunidade para que se
organizassem em duas fileiras paralelas para receber os novos companheiros de farda,
submetendo-os a trote.
7. A configuração das fileiras, conhecida sob o nome de “corredor polonês”, estendeu-se por
todo o alojamento, desde a porta situada na área destinada aos soldados até a porta
localizada na porção ocupada pelos cabos, sendo que ambos os pontos, que funcionaram
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

respectivamente como entrada e saída, foram controlados pelos sargentos ora denunciados,
que coordenaram a ação durante todo o tempo em que houve aplicação do trote.
8. Os cabos e soldados que formaram tal corredor permaneceram sem camisa durante o
trote, de modo a dificultar sua identificação pelas vítimas. No entanto, como os agressores já
eram conhecidos pelos recrutas em razão da convivência na caserna, tornou-se possível a
identificação de todos. Ademais, uma vez convocados ao pátio da Companhia após o trote
para averiguação dos fatos, tiveram seus nomes relacionados em documento próprio - DIEX
nº 164-2ª Cia/11º BI Mth - (EVENTO 1, Item 2, fls. 9/11).
9. As agressões ocorreram na medida em que as vítimas eram conduzidas ao
alojamento depois de atualizarem seus dados na sargenteação ou assim que convocadas por
um dos sargentos, que atuavam em conjunto no direcionamento dos recrutas e na vigilância
de sua passagem pelas fileiras do “corredor polonês”.
10. Todos os vinte e cinco recrutas atravessaram o “corredor polonês” pelo menos uma vez,
sendo que um deles foi constrangido a se submeter ao trote uma segunda vez.
11. Alguns ofendidos sofreram tapas, chutes, empurrões, rasteiras e até mordida, enquanto
outros foram submetidos a golpes de chinelo, retinida, fivela de cinto, pedaço de mangueira,
dentre outros objetos.
12. E mais. Ao final do “corredor polonês”, as vítimas foram constrangidas a realizar flexão
de braço por ordem de militar mais antigo, sendo que tal determinação ora partia de um
cabo ou mesmo do sargento RIBEIRO SOUZA, dependendo de quem estava presente no
local quando os recrutas atingiam o alojamento de cabos.
13. Tudo aconteceu entre 8h30 e 10h30 daquela manhã, sendo que as câmeras do circuito
interno de segurança da Organização Militar registraram a movimentação dos militares,
incluindo ofendidos e agressores, no corredor entre os pavilhões da 1ª Companhia e na área
externa da subunidade (EVENTO 1, Itens 76 a 183).
14. Nesse período, a formação do “corredor polonês” sofreu variações, já que alguns cabos e
soldados, que estavam no alojamento no início do trote, integraram as fileiras de agressores
desde o primeiro momento, ao passo que outros aderiram ao trote no decorrer da ação.
Ademais, alguns deixaram de aplicar o trote antes de seu término, enquanto outros
permaneceram nas fileiras até a passagem do último recruta.
15. Outrossim, nesse intervalo, dois recrutas foram conduzidos até a sala da reserva de
material do 2º Pelotão da 1ª Companhia por ordem dos denunciados 3º Sgt DAVID
VIANA DA COSTA e 3º Sgt PAULO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA para um “tratamento
especial”, que será descrito oportunamente.
16. Num determinado momento, o trote no alojamento de cabos e soldados foi
interrompido pelo Sargento FERNANDO ANTÔNIO DA COSTA MOREIRA, que deu ordem
para que cessassem as agressões. No entanto, imediatamente à saída de tal sargento, as
fileiras foram reorganizadas por determinação do 3º Sgt RIBEIRO SOUZA e o trote
prosseguiu até a passagem da última vítima, o soldado HUDSON MARQUES CARDOSO,
sendo, então, declarado encerrado pelo 3º Sgt DAVID VIANNA.
17. Logo após a cessação da ação delitiva, o 1º Sargento ODAIR percebeu sinais de agressão
em alguns dos recrutas que, depois de passarem pelo “corredor polonês”, retornaram à 2ª
Companhia para providências diversas como, por exemplo, pegar uniformes e desacautelar
material na reserva do 11 pelotão, comunicando a ocorrência aos superiores que, seguindo a
linha de comando, relataram os fatos ao Comandante da OM.
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18. Assim, além dos terceiros-sargentos DAVID VIANA e RIBEIRO SOUZA, que durante a
ação circularam pelo alojamento, pelos corredores e demais dependências da subunidade
na coordenação do trote, foram coautores das agressões aos recrutas os cabos e soldados,
ora denunciados, acima nominados.
19. Por sua vez, dos soldados que aplicaram o trote, 4 (quatro) contavam com menos de 21
anos de idade na data dos fatos e, em razão disso, deixaram de figurar no rol dos
denunciados pela ocorrência, em seu favor, da prescrição da pretensão punitiva estatal,
conforme descrito na cota apresentada em separado. Eram eles: André Assis Silva, Antônio
Henrique da Silva, Leonardo Santos Silva e Lucas Miranda Brito.
II - DOS FATOS OCORRIDOS NO INTERIOR DAS INSTALAÇÕES DA 1ª COMPANHIA
DO 11º BATALHÃO DE INFANTARIA DE MONTANHA
20. Os fatos que ocorreram no alojamento de cabos e soldados, e que já foram genericamente
acima descritos, serão detalhados a seguir de modo a se descrever e individualizar a conduta
dos ora denunciados na aplicação do trote aos recrutas na manhã de 29 de janeiro de 2019.
21. Para tanto, serão descritas as circunstâncias fáticas que compunham o cenário no exato
momento em que cada um dos denunciados, nominados em ordem alfabética, atuavam na
aplicação do trote e, portanto, na prática de crime militar, ressaltando-se a ação dos demais
agressores e suas vítimas.
22. Eis o detalhamento respectivo:
23. Ex-Sd ANTUNES DE MAGALHÃES DE OLIVEIRA: passou a integrar o “corredor
polonês” quando o trote já estava em andamento; agrediu com tapas e empurrões, sendo
possível
citar
entre
suas
vítimas
os
recrutas
CIDINEY
DE
CARVALHO
BARBOSA,
DESAAD
SOARES
PEREIRA,
HUDSON
MARQUES
CARDOSO,
NATANAEL
BENJAMIM
ASSUNÇÃO
SANTOS
e
RAFAEL
CALSAVARA
DA
SILVA; enquanto permaneceu no “corredor polonês”, estavam entre os agressores os
seguintes
militares:
Soldados
BRENNER
NATHEU
DE
SOUZA,
GUMERCINDO COELHO DA SILVA e PATRICK LEANDRO DA SILVA, que usavam cinto
para agredir; o Sd WANDERLY SANTIAGO NASCIMENTO, que agrediu com tapas e
empurrões; estavam ainda no “corredor polonês” os soldados ARIEL CÂNDIDO, CARLOS
HENRIQUE
CALIXTO
DO
NASCIMENTO,
HIGOR
DOS
SANTOS
PAULA,
IGOR IVO VICENTE NEVES, KENNEDE JÚLIO KANAAN DOS SANTOS, LORRAN
JÚNIOR
CUNHA
BATISTA,
MARCO
TÚLIO
DANTAS
e
VINICIUS
DO
NASCIMENTO GONÇALVES;
24. Ex-Sd ÁLVARO AUGUSTO JOSÉ MOREIRA: estava no alojamento de cabos e soldados
quando os Sargentos DAVID VIANA e RIBEIRO SOUZA entraram e deram ordem para que
se formasse um “corredor polonês”; o primeiro posicionou-se na entrada, coordenando os
recrutas que chegavam ao local, enquanto o segundo permaneceu no final da passagem,
selecionando quem seria submetido a flexões de braço; o denunciado ex-Sd ÁLVARO agrediu
com cinto, sendo possível nomear entre suas vítimas os soldados CIDINEY DE CARVALHO
BARBOSA,
MATHEUS
HENRIQUE
NARCISO
DA
SILVA,
NATANAEL BEJAMIM ASSUNÇÃO SANTOS e RAFAEL CALSAVARA DA SILVA. Além
disso, o denunciado ex-Sd ÁLVARO estava no “corredor polonês” quando Sargento
FERNANDO interrompeu o trote; além dele, figuravam entre os agressores os Soldados
BRENNER
NATHEU
DE
SOUZA,
BRUNO
JÚLIO
DA
SILVA,
GUMERCINDO COELHO DA SILVA, MARCO TÚLIO DANTAS e os Cabos MÁRCIO
ADRIANO
DA
SILVA
BALBINO,
RAPHAEL
DE
OLIVEIRA
SILVA
e
WESLEY
KENNEDY
TADEU
SANTANA
REIS.
Durante
o
trote,
os
denunciados Soldados BRENNER, BRUNO e COELHO se utilizavam de cinto para agredir,
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sendo que BRUNO manejou também um chinelo e também teria mordido as nádegas de um
recruta; o ex-Sd ÁLVARO deixou o “corredor polonês” após a interrupção do
Sargento FERNANDO.
25. Ex-Sd ARIEL CÂNDIDO: ao chegar no alojamento de cabos e soldados, os recrutas já
passavam pelo “corredor polonês”; o denunciado ARIEL agrediu com tapas, sendo possível
citar entre suas vítimas os recrutas CIDINEY DE CARVALHO BARBOSA,
NATANAEL BENJAMIM ASSUNÇÃO SANTOS e RAFAEL CALSAVARA DA SILVA;
enquanto esteve no “corredor polonês”, o denunciado Sargento DAVID VIANA DA COSTA
coordenava a entrada e a passagem dos recrutas pelas fileiras e o denunciado Sargento
PAULO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA se posicionava no final, já no alojamento de cabos,
dando ordem para que recrutas executassem flexões de braço; estavam no “corredor
polonês”, além dele próprio, os denunciados soldados BRENNER NATHEU DE
SOUZA, BRUNO JÚLIO DA SILVA, CARLOS HENRIQUE CALIXTO DO NASCIMENTO,
LORRAN JÚNIOR CUNHA BATISTA, VINÍCIUS DO NASCIMENTO GONÇALVES, VITOR
HUGO REZENDE AZARIAS e WELBERT HENRIQUE RIBEIRO VALÉRIO; o
soldado AZARIAS agrediu com tapas, soldado BRENNER com um objeto que não se
conseguiu identificar, enquanto os demais, com tapas e socos. Além disso, o
soldado BRUNO teria mordido um recruta. Por fim, o ex-Sd ARIEL deixou o “corredor
polonês” depois da intervenção do sargento FERNANDO.
26. Ex-Sd BRENNER NATHEU DE SOUZA: ao chegar no alojamento de cabos e soldado, o
trote já estava em andamento; durante as agressões, os denunciados Sargentos DAVID
VIANA e RIBEIRO SOUZA revezam-se na coordenação dos recrutas no alojamento. O
denunciado BRENNER fez uso de um cinto para agredir as vítimas, entre elas os
soldados BRUNO HENRIQUE DE SOUZA, CIDINEY DE CARVALHO BARBOSA, DAVID
ALEXSANDRO
DE
CARVALHO,
DESAAD
SOARES
PEREIRA,
HUDSON
MARQUES CARDOSO, JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, MATHEUS AUGUSTO RIOS,
MATHEUS AUGUSTO CHAGAS (sem lesão), MATHEUS SIMÃO RESENDE SANTOS,
NATANAEL BENJAMIM ASSUNÇÃO SANTOS, PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA,
PEDRO HENRIQUE DE SOUSA MIRANDA, RAFAEL CALSAVARA DA SILVA, VITOR
LOPES DOS SANTOS e WENERY HONÓRIO DA SILVA FRANCO (sem lesão). Além
do então Sd BRENNER, formavam o “corredor polonês” os denunciados então
soldados
ÁLVARO
AUGUSTO
JOSÉ
MOREIRA,
BRUNO
JÚLIO
DA
SILVA,
GUMERCINDO COELHO DA SILVA, HIGOR DOS SANTOS PAULA, IGOR IVO VICENTE
NEVES, JHOLSER ADRIAN TIBÚRCIO, PAULO HENRIQUE FRANSCESCOLE, VITOR
HUGO RESENDE AZARIAS, WANDERLEY SANTIGADO NASCIMENTO. Ademais, o
soldado BRUNO teria mordido um recruta na nádega. Por fim, o então Sd BRENNER estava
presente quando sargento FERNANDO interrompeu o trote.
27. Ex-Sd BRUNO JÚLIO DA SILVA: o trote estava em andamento quando passou a compor
o “corredor polonês”; o então Sd BRUNO agrediu os recrutas ora com cinto verde oliva, ora
com chinelo, estando entre suas vítimas os soldados AUGUSTO EDUARDO DA
SILVA, BRUNO HENRIQUE DE SOUZA, CIDINEY DE CARVALHO BARBOSA, DAVID
ALEXSANDRO
DE
CARVALHO,
HUDSON
MARQUES
CARDOSO,
JOÃO
PAULO
DE
OLIVEIRA,
MATAHEUS
AUGUSTO
RIOS,
MATHEUS SIMÃO RESENDE SANTOS, NATANAEL BENJAMIM ASSUNÇÃO SANTOS,
PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, PEDRO HENRIQUE SOUSA MIRANDA,
RAFAEL CALSAVARA DA SILVA e WENERY HONÓRIO DA SILVA FRANCO (sem
lesão); durante o trote, sargento DAVID VIANA coordenava a entrada dos recrutas no
alojamento e sua passagem pelo “corredor polonês”; dentre os agressores, além do próprio
denunciado BRUNO, estavam os soldados ÁLVARO AUGUSTO JOSÉ
MOREIRA, ANTUNES DE MAGALHÃES DE OLIVEIRA, BRENNER NATHEU DE SOUZA,
CARLOS HENRIQUE CALIXTO DO NASCIMENTO, GUMERCINDO COELHO DA SILVA,
HIGOR
DOS
SANTOS
PAULA,
IGOR
IVO
VICENTE
NEVES,
JHOLSER
ADRIAN TIBÚRCIO, JOSÉ LEOPOLDINO JÚNIOR, KENNEDE JULIO KANNAN
DOS SANTOS, LEONARDO SANTOS SILVA, LORRAN JÚNIOR CUNHA BATISTA,
MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, PABLO REGINALDO MACHADO
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DE ABREU, PATRICK LEANDRO DA SILVA e PEDRO HENRIQUE FRANCESCOLE,
que se utilizaram de cinto sem fivela; o soldado WELBERT HENRIQUE RIBEIRO VALÉRIO
e os cabos MÁRCIO ADRIANO DA SILVA BALBINO e TARSIS HENADIO PIRES davam
ordens para que os recrutas realizassem flexões de braço; o Cabo
WESLEY KENNEDY TADEU SANTANA REIS desferia tapas; soldados ARIEL CÂNDIDO,
WANDERLY SANTIAGO NASCIMENTO, ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA, MARCO
TÚLIO
DANTAS,
VITOR
HUGO
RESENDE
AZARIAS
e
VINÍCIUS
DO
NASCIMENTO GONÇALVES também integravam o “corredor polonês”.
28. Ex-Sd CARLOS HENRIQUE CALIXTO DO NASCIMENTO: estava no alojamento antes
do início do trote, pois participava da arrumação das instalações; presenciou quando o
Sargento DAVID VIANA iniciou a formação do “corredor polonês” e a condução dos
recrutas até o alojamento; dentre os agressores, além dele mesmo (ex-Sd CALIXTO),
estavam os soldados ÁLVARO AUGUSTO JOSÉ MOREIRA, ANTUNES DE MAGALHÃES
OLIVEIRA, BRUNO JÚLIO DA SILVA, GUMERCINDO COELHO DA SILVA, HIGOR
DOS SANTOS PAULA, IGOR IVO VICENTE NEVES, JHOLSER ADRIAN TIBÚRCIO,
LORRAN
JÚNIOR
CUNHA
BATISTA,
MARCO
TÚLIO
DANTAS,
MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, PATRICK LEANDRO DA SILVA, PEDRO
HENRIQUE
FRANCESCOLE,
RAPHAEL
SOUZA
SILVA,
VINICIUS
DO
NASCIMENTO GONÇALVES, VITOR HUGO RESENDE AZARIAS, WANDERLEY MA
SANTIAGO NASCIMENTO e o cabo WESLEY KENNEDY TADEU SANTANA REIS; os
soldados COELHO, ÁLVARO e IVO se utilizaram de cinto para agredir, enquanto o
soldado BRUNO valeu-se de chinelo e o soldado HENRIQUE SANTOS, de camisa
camuflada; os soldados BRUNO, COELHO e BRENNER eram os que agrediam os recrutas
mais fortemente; viu quando o soldado BRUNO mordeu as nádegas de uma das vítimas; o
Sargento RIBEIRO SOUZA desferiu tapas e ordenou a execução de flexão de braço pelos
recrutas; permaneceu como integrante do “corredor polonês” até a primeira passagem do
soldado HUDSON MARQUES CARDOSO, quando deixou as fileiras de agressores e passou a
observar o restante do trote de dentro do alojamento; entre suas vítimas estava o recruta
MATHEUS SIMÃO RESENDE SANTOS; o trote foi encerrado pelo Sargento DAVID VIANA.
29. Ex-Sd GUMERCINDO COELHO DA SILVA: realizava faxina no alojamento de cabos e
soldados quando o Sargento DAVID VIANA lhe ordenou que conduzisse o Soldado HUDSON
MARQUES CARDOSO para a sala da reserva de material do 2º Pelotão para um
“tratamento especial” e assim o fez; pouco depois, retornou ao alojamento e presenciou
quando os sargentos DAVID VIANA e RIBEIRO SOUZA determinaram a formação do
“corredor polonês”; enquanto o primeiro coordenava a entrada dos recrutas no alojamento, o
segundo se posicionava mais ao final das fileiras de agressores e 16 ordenava que as vítimas
realizassem flexão de braço. O denunciado ex-Sd COELHO agrediu recrutas valendo-se
de um cinto, sendo que os Soldados AUGUSTO EDUARDO DA SILVA, BRUNO
HENRIQUE DE SOUZA, CIDINEY DE CARVALHO BARBOSA, DAVID ALEXSANDRO DE
CARVALHO,
DESAAD
SOARES
PEREIRA,
HUDSON
MARQUES
CARDOSO,
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, MATHEUS AUGUSTO RIOS, MATHEUS AUGUSTO
CHAGAS
(sem
lesão),
MATHEUS
HENRIQUE
NARCISO
DA
SILVA,
MATHEUS
SIMÃO
RESENDE
SANTOS,
MAXSUEL
WASHINGTON
DA
SILVA,
MAYK
HENRIQUE
DOS
SANTOS
FERNANDES,
NATANAEL BENJAMIM ASSUNÇÃO SANTOS, PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA,
PEDRO
HENRIQUE
DE
SOUSA
MIRANDA,
RAFAEL
CALSAVARA
DA
SILVA, SAMUEL DA SILVA CARVALHO e WENERY HONÓRIO DA SILVA FRANCO (sem
lesão) estiveram entre suas vítimas. Por fim, além dele, integravam o “corredor polonês” os
soldados BRUNO JÚLIO DA SILVA, HIGOR DOS SANTOS PAULA, JHOLSER
ADRIAN TIBÚRCIO, JOSÉ LEOPOLDINO JÚNIOR e PATRICK LEANDRO DA SILVA e o
cabo MÁRCIO ADRIANO DA SILVA BALBINO. Por fim, ao se dirigir novamente para a sala
da reserva de material do 2º Pelotão, o denunciado ex-Sd COELHO presenciou quando o
Sargento RIBEIRO SOUZA chegou com o soldado DESAAD SOARES PEREIRA, aplicou
uma rasteira e mordeu a vítima nas costas enquanto estava caída ao chão.
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30. Ex-Sd HIGOR DOS SANTOS PAULA: estava na sala da reserva de material do 2º
Pelotão quando chegou o recruta HUDSON MARQUES CARDOSO, que havia sido
conduzido até o local por determinação do sargento DAVID VIANA; o referido recruta
recebeu ordens para realizar flexões de braço sob sua vigilância e dos soldados WELBERT HENRIQUE RIBEIRO VALÉRIO e PEDRO
HENRIQUE FRANCESCOLE; em seguida, entrou na sala o Sargento RIBEIRO SOUZA,
que conduzia o soldado DESAAD SOARES PEREIRA, a quem ordenou que realizasse flexões
de braço; enquanto os dois recrutas cumpriam as determinações, os soldados
GUMERCINDO
COELHO
DA
SILVA
e
PABLO
REGINALDO
MACHADO
DE ABREU entraram na sala e passaram a pressionar as vítimas para que realizassem mais
flexões de braço; o então Sd SANTOS PAULA, em determinado momento, deixou a sala e se
dirigiu ao alojamento de cabos e soldados para participar do trote por determinação do
sargento DAVID VIANA; antes de iniciar sua participação, o trote foi interrompido pelo
sargento FERNANDO; entretanto, em seguida, o Sargento RIBEIRO SOUZA determinou o
reinício do trote e, assim, o denunciado SANTOS PAULA passou a integrar o “corredor
polonês”, agredindo com tapas e cinto verde-oliva da calça de uniforme; nesse ínterim, o
recruta CARDOSO passou por entre as fileiras de agressores e, ao final, recebeu ordem do
Sargento RIBEIRO SOUZA para que passasse uma segunda vez; estavam no “corredor
polonês”, além do ex-Sd SANTOS PAULA, os soldados BRENNER NATHEU DE SOUZA,
CARLOS HENRIQUE CALIXTO DO NASCIMENTO, GUMERCINDO COELHO DA SILVA,
JHOLSER ADRIAN TIBÚRCIO, JOSÉ LEOPOLDINO JÚNIOR, IGOR IVO VICENTE
NEVES e WANDERLY SANTIAGO NASCIMENTO, que se utilizavam de cinto nas agressões,
o soldado BRUNO JÚLIO DA SILVA, que usou chinelo para golpear, os soldados MARCO
TÚLIO DANTAS e PEDRO HENRIQUE FRANCESCOLE, que agrediram com tapas, além dos
soldados ÁLVARO AUGUSTO JOSÉ MOREIRA, ANTUNES DE MAGALHÃES DE
OLIVEIRA,
ARIEL
CÂNDIDO,
KENNEDE
JULIO
KANAAN
DOS
SANTOS,
MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, MARCO TÚLIO DANTAS, PABLO
REGINALDO MACHADO DE ABREU e PATRICK LEANDRO DA SILVA e o Cabo
WESLEY KENNEDY TADEU SANTANA REIS; entre as vítimas agredidas por SANTOS
PAULA estavam os soldados CIDINEY DE CARVALHO BARBOSA, HUDSON
MARQUES
CARDOSO,
NATANAEL
BENJAMIM
ASSUNÇÃO
SANTOS,
RAFAEL CALSAVARA DA SILVA.
31. Ex-Sd IGOR IVO VICENTE NEVES: estava no alojamento antes do início do trote, pois
participava da arrumação das instalações; presenciou quando o Sargento DAVID
VIANA chegou ao alojamento e passou a coordenar a formação do “corredor polonês” e a
conduzir os recrutas até o alojamento; utilizou-se de cinto da calça de uniforme para agredir
os recrutas; entre suas vítimas podem ser citados os soldados
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, MAYK HENRIQUE DOS SANTOS FERNANDES,
NATANAEL BENJAMIM ASSUNÇÃO SANTOS e WENERY HONÓRIO DA SILVA FRANCO
(sem lesão); o Sargento RIBEIRO SOUZA controlava a passagem das vítimas pelas fileiras
de agressores e, ao final, determinava que os recrutas realizassem flexão de braço; viu o
soldado HUDSON MARQUES CARDOSO passando pelo 18 “corredor polonês” duas vezes,
sendo que ao final da última vez executou flexão de braço por ordem do Sargento RIBEIRO
SOUZA; dentre os agressores que compunham o “corredor polonês”, além do ex-Sd IVO,
estavam os soldados ÁLVARO AUGUSTO JOSÉ MOREIRA, ANTUNES DE MAGALHÃES
OLIVEIRA, BRUNO JÚLIO DA SILVA, CARLOS HENRIQUE CALIXTO DO NASCIMENTO,
GUMERCINDO COELHO DA SILVA, HIGOR SANTOS DE PAULA, KENNEDE JÚLIO
KANAAN
DOS
SANTOS,
LORRAN
JÚNIOR
CUNHA
BATISTA,
MARCOS
HENRIQUE
DOS
SANTOS
SILVA,
MARCO
TÚLIO
DANTAS,
PATRICK LEANDRO DA SILVA, PEDRO HENRIQUE FRANCESCOLE, VINÍCIUS DO
NASCIMENTO GONÇALVES, VITOR HUGO RESENDE AZARIAS e WANDERLEY
SANTIAGO NASCIMENTO e o Cabo MÁRCIO ADRIANO DA SILVA BALBINO; enquanto
os Soldados FRANCESCOLE, J SANTOS e GONÇALVES estapeavam os recrutas, os
soldados
ÁLVARO,
ANTUNES,
CALIXTO,
COELHO,
CUNHA,
HENRIQUE
SANTOS, LEANDRO e NASCIMENTO agrediam com cinto, o soldado BRUNO,
com chineladas e rasteiras e os soldados DANTAS, LEOPOLDINO e SANTOS PAULA,
com tapas e rasteiras; os demais se utilizavam de cinto para atingir os recrutas; viu o
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

soldado DESAAD SOARES PEREIRA executando flexão de braço na sala da reserva do 2º
Pelotão por ordem do Sargento RIBEIRO SOUZA, que permanecia ao lado da vítima; no
local ainda estavam os soldados WELBERT HENRIQUE RIBEIRO VALÉRIO e
GUMERCINDO COELHO DA SILVA.
32. Ex-Sd JOSÉ LEOPOLDINO JÚNIOR: estava no alojamento antes do início do trote;
presenciou quando o Sargento DAVID VIANA chegou ao alojamento e ordenou aos cabos e
soldados a formação do “corredor polonês” para, em seguida, conduzir os recrutas até o
alojamento; enquanto o Sargento DAVID VIANA controlava a entrada dos recrutas, o
Sargento RIBEIRO SOUZA se posicionava ao final das fileiras, já na área do alojamento de
cabos, monitorando a passagem dos recrutas por entre os agressores; agrediu com tapas e
socos e entre suas vítimas podem ser citados os soldados AUGUSTO EDUARDO DA
SILVA,
DESAAD
SOARES
PEREIRA,
HUDSON
MARQUES
CARDOSO,
NATANAEL BENJAMIM ASSUNÇÃO SANTOS e WENERY HONÓRIO DA SILVA FRANCO
(sem lesão); o “corredor polonês” era composto ainda pelos soldados BRUNO JÚLIO DA
SILVA, GUMERCINDO COELHO DA SILVA, KENNEDE JÚLIO KANAAN DOS SANTOS,
MARCO
TÚLIO
DANTAS
e
WANDERLEY
SANTIAGO NASCIMENTO; LEOPOLDINO esteve na sala da reserva do 2º Pelotão depois
que o sargento FERNANDO interrompeu o trote e, no local, os soldados HUDSON
MARQUES CARDOSO e DESAAD SOARES PEREIRA realizavam flexão de braço com
monitoramento dos soldados GUMERCINDO COELHO DA SILVA e PABLO REGINALDO
MACHADO DE ABREU.
33. Ex-Sd JHOLSER ADRIAN TIBÚRCIO: quando chegou ao alojamento de cabos e
soldados o trote já estava em andamento; o Sargento DAVID VIANA segurava o
Soldado CARDOSO, que estava molhado, na porta de entrada, direcionando-o em seguida
para o “corredor polonês”; o denunciado TIBÚRCIO agrediu tal recruta com um
tapa; entre suas vítimas estavam ainda os soldados CIDINEY DE CARVALHO
BARBOSA, DESAAD SOARES PEREIRA, NATANAEL BENJAMIM ASSUNÇÃO SANTOS e
RAFAEL CALSAVARA DA SILVA; além do próprio TIBÚRCIO, compunham o “corredor
polonês” os seguintes soldados: ÁLVARO AUGUSTO JOSÉ MOREIRA, ANTUNES DE
MAGALHÃES OLIVEIRA, ARIEL CÂNDIDO, BRENNER NATHEU DE SOUZA, CARLOS
HENRIQUE CALIXTO DO NASCIMENTO, GUMERCINDO COELHO DA SILVA,
HIGOR SANTOS DE PAULA, IGOR IVO VICENTE NEVES, KENNEDE JÚLIO KANAAN
DOS
SANTOS,
LORRAN
JÚNIOR
CUNHA
BATISTA,
MARCOS
HENRIQUE
DOS
SANTOS
SILVA,
MARCO
TÚLIO
DANTAS,
PATRICK LEANDRO DA SILVA, PEDRO HENRIQUE FRANCESCOLE, WANDERLEY
SANTIAGO NASCIMENTO, VINÍCIUS DO NASCIMENTO GONÇALVES e VITOR HUGO
RESENDE AZARIAS e os cabos WESLEY KENNEDY TADEU SANTANA REIS e MÁRCIO
ADRIANO DA SILVA BALBINO, este último ordenando que os recrutas executassem flexão
de braço no alojamento de cabo; os soldados DANTAS e LEOPOLDINO chutavam os
recrutas, BRENNER aplicava rasteiras e COELHO fazia uso de uma corda com nó.
34. ex-Sd KENNEDE JULIO KANAAN DOS SANTOS: o trote já estava em andamento
quando passou a compor o “corredor polonês”; usou cinto verde oliva da calça de uniforme
sem fivela para golpear os recrutas; segundo ele, dentre os que integravam o “corredor
polonês”
estavam
os
soldados
ANTUNES
DE
MAGALHÃES
OLIVEIRA, BRENNER NATHEU DE SOUZA, CARLOS HENRIQUE CALIXTO DO
NASCIMENTO, GUMERCINDO COELHO DA SILVA, HIGOR SANTOS DE PAULA,
IGOR IVO VICENTE NEVES, JOSÉ LEOPOLDINO JÚNOR, MARCO TÚLIO DANTAS,
PEDRO HENRIQUE FRANCESCOLE e WANDERLEY SANTIAGO NASCIMENTO e o
cabo WESLEY KENNEDY TADEU SANTANA REIS.
35. Ex-Sd LORRAN JÚNIOR CUNHA BATISTA: quando chegou ao alojamento de cabos e
soldados o trote já estava em andamento; afirmou haver agredido quatro recrutas com tapas
antes de o trote ser interrompido pelo Sargento FERNANDO; entre suas vítimas estava o
HUDSON MARQUES CARDOSO; observou que o Sargento DAVID VIANA controlava a
entrada de recrutas pela porta do alojamento de soldados, enquanto Sargento RIBEIRO
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SOUZA permanecia no interior da dependência gritando com as vítimas enquanto passavam
pelo “corredor polonês”; dentre os agressores estavam os soldados
ARIEL CÂNDIDO, BRENNER NATHEU DE SOUZA, BRUNO JÚLIO DA SILVA,
GUMERCINDO COELHO DA SILVA, HIGOR DOS SANTOS PAULA, MARCO
TÚLIO DANTAS, PEDRO HENRIQUE FRANCESCOLE, PATRICK LEANDRO DA SILVA,
VITOR HUGO RESENDE AZARIAS e WELBERT HENRIQUE RIBEIRO VALÉRIO.
36. Ex-Sd MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA: quando se dirigiu ao alojamento de
cabos e soldados, no local estava em andamento o trote, com o “corredor polonês” já
formado; aderiu ao trote agredindo com tapas e se utilizando da camisa camuflada do
uniforme; afirmou haver agredido cinco recrutas, deixando o alojamento antes de encerrado o
trote; Sargento DAVID VIANA DA COSTA se localizava próximo à entrada do alojamento,
enquanto o Sargento PAULO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA permanecia no interior;
dentre os agressores que formavam o “corredor polonês” estavam os
soldados ARIEL CÂNDIDO, ÁLVARO AUGUSTO JOSÉ MOREIRA, ANTUNES DE
MAGALHÃES OLIVEIRA, BRENNER NATHEU DE SOUZA, BRUNO JÚLIO DA SILVA,
CARLOS HENRIQUE CALIXTO DO NASCIMENTO, GUMERCINDO COELHO DA SILVA,
HIGOR
DOS
SANTOS
PAULA,
IGOR
IVO
VICENTE
NEVES,
JOSÉ LEOPOLDINO JÚNIOR, KENNEDE JÚLIO KANAAN DOS SANTOS, LORRAN
JÚNIOR CUNHA BATISTA, MARCO TÚLIO DANTAS, PATRICK LEANDRO DA SILVA,
WANDERLEY SANTIAGO NASCIMENTO, PEDRO HENRIQUE FRANCESCOLE,
VINÍCIUS DO NASCIMENTO GONÇALVES e VITOR HUGO RESENDE AZARIAS;
soldado BRUNO usava chinelo para golpear os recrutas.
37. Ex-Sd MARCO TÚLIO DANTAS: participava da organização do alojamento de cabos e
soldados quando os Sargentos DAVID VIANA e RIBEIRO SOUZA deram ordem para que se
formasse um “corredor polonês” para receberem os recrutas, aderindo ao trote; agrediu com
tapas às vítimas que passaram pelas fileiras, entre eles os soldados CIDINEY DE
CARVALHO
BARBOSA,
MATHEUS
AUGUSTO
CHAGAS
(sem
lesão),
NATANAEL BENJAMIM ASSUNÇÃO SANTOS e RAFAEL CALSAVARA DA SILVA,
permanecendo no local até a interrupção do trote pelo sargento FERNANDO; o
soldado BRUNO se utilizava de chinelo para agredir, enquanto o soldado COELHO se valia
de um cinto; viu quando o soldado BRUNO mordeu as nádegas de um recruta não
identificado.
38. Ex-Cb MÁRCIO ADRIANO DA SILVA BALBINO: durante o trote, manteve-se ao final do
“corredor polonês”, na área do alojamento de cabos, ordenando que os recrutas realizassem
flexão de braço; notou a presença dos soldados BRUNO JÚLIO DA
SILVA, BRENNER NATHEU DE SOUZA e VITOR HUGO RESENDE AZARIAS dentre os
que compunham o “corredor polonês”’; o Sargento DAVID VIANA permanecia próximo à
porta de entrada do alojamento de soldados; dentre as vítimas do ex-Cb BALBINO que
receberam ordem para que executassem flexão de braço podem ser citados os
recrutas BRUNO HENRIQUE DE SOUZA, MATHEUS AUGUSTO CHAGAS, MATHEUS
AUGUSTO RIOS, PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, MATHEUS JOSÉ DE SOUSA,
MATHEUS HENRIQUE NARCISO DA SILVA, PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA,
PEDRO HENRIQUE DE SOUSA MIRANDA e WENERY HONÓRIO DA SILVA FRANCO.
39. Ex-Sd PABLO REGINALDO MACHADO DE ABREU: no dia dos fatos, dirigiu-se à sala
de reserva de material do 2º Pelotão; no local, estava o Soldado WELBERT HENRIQUE
RIBEIRO VALÉRIO e os Cabos TARSIS HENADIO PIRES e WESLEY KENNEDY TADEU
SANTANA REIS, bem como os recrutas DESAAD SOARES PEREIRA e HUDSON
MARQUES CARDOSO, que realizavam flexão de braço por ordem do
soldado WELBERT; aderiu ao trote e também ordenou que as vítimas executassem flexão de
braço; após, dirigiu-se ao alojamento de cabos e soldados onde viu o Sargento DAVID
VIANA coordenando a entrada dos recrutas ao interior dizendo “próximo”,
“próximo”; compôs o “corredor polonês” e, entre suas vítimas, estavam os soldados
CIDINEY DE CARVALHO BARBOSA, MATHEUS AUGUSTO CHAGAS (sem lesão),
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HUDSON MARQUES CARDOSO, MATHEUS HENRIQUE NARCISO DA SILVA,
NATANAEL BENJAMIM ASSUNÇÃO SANTOS e RAFAEL CALSAVARA DA SILVA; utilizou-
se também de uma corda para agredir enquanto compunha o “corredor polonês”.
40. Ex-Sd PATRICK LEANDRO DA SILVA: compôs o “corredor polonês” na sua formação
inicial;
entre
suas
vítimas
estavam
os
recrutas
HUDSON
MARQUES
CARDOSO,
MAYK
HENRIQUE
DOS
SANTOS
FERNANDES,
MATHEUS
AUGUSTO
CHAGAS
(sem
lesão),
PEDRO
AUGUSTO
DOS
SANTOS SILVA e SAMUEL DA SILVA CARVALHO, a quem golpeou com cinto; além
dele, compunham o “corredor polonês” os soldados ÁLVARO AUGUSTO JOSÉ
MOREIRA,
ANTUNES
DE
MAGALHÃES
OLIVEIRA, ARIEL CÂNDIDO, BRENNER NATHEU DE SOUZA, BRUNO JÚLIO DA
SILVA, CARLOS HENRIQUE CALIXTO DO NASCIMENTO, GUMERCINDO COELHO DA
SILVA, HIGOR DOS SANTOS PAULA, JOSÉ LEOPOLDINO JÚNIOR, LORRAN
JÚNIOR
CUNHA
BATISTA,
MARCO
TÚLIO
DANTAS,
MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, PEDRO HENRIQUE FRANCESCOLE,
VINÍCIUS DO NASCIMENTO GONÇALVES, VITOR HUGO RESENDE AZARIAS, PABLO
REGINALDO MACHADO DE ABREU e WANDERLEY SANTIAGO NASCIMENTO, além do
cabo MÁRCIO ADRIANO DA SILVA BALBINO; viu os recrutas DESAAD SOARES
PEREIRA e HUGO MARQUES CARDOSO realizando flexão de braço na sala da reserva de
material do 2º Pelotão, pois passou pelo local rapidamente.
41. Ex-sd PEDRO HENRIQUE FRANCESCOLE: esteve primeiramente na sala da reserva de
material do 2º Pelotão; no local, o recruta HUDSON MARQUES CARDOSO realizava flexão
de braço por ordem do soldado GUMERCINDO COELHO DA SILVA, enquanto o
soldado WERLBERT HENRIQUE RIEIRO VALÉRIO lhe jogava água com uma garrafa;
neste ínterim, o recruta DESAAD SOARES PEREIRA foi conduzido até a sala da reserva,
onde recebeu ordem para que executasse flexão de braço; dirigiu-se ao alojamento de cabos e
soldados, onde os sargentos DAVID VIANA e RIBEIRO SOUZA coordenavam a formação
do “corredor polonês”; passou a compor a fileira de agressores junto com os
soldados
ÁLVARO
AUGUSTO
JOSÉ
MOREIRA,
ANTUNES
DE
MAGALHÃES
OLIVEIRA, BRENNER NATHEU DE SOUZA, GUMERCINDO COELHO DA SILVA,
HIGOR
DOS
SANTOS
PAULA,
JOSÉ
LEOPOLDINO
JÚNIOR,
LEONARDO
SANTOS
SILVA,
LORRAN
JÚNIOR
CUNHA
BATISTA,
MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, RAPHAEL SOUZA SILVA e VITOR HUGO
RESENDE AZARIAS; enquanto o soldado BRUNO se utilizava de chinelo; os
soldados ÁLVARO, BRENNER, COELHO, CUNHA, LEOPOLDINO e SANTOS
PAULA valiam-se de cintos e o soldado RAPHAEL SOUZA valia-se de um abafador de
incêndio; ele, FRANCESCOLE, desferiu tapas nas vítimas.
42. Ex-Sd RAPHAEL SOUZA SILVA: estava na área externa da Companhia quando viu o
Sargento DAVID VIANA conduzindo recrutas da sargenteação para o alojamento de cabos e
soldados, a fim de serem submetidos a trote; integrou o “corredor polonês” valendo-se de
um abafador de incêndio; dentre suas vítimas estava o soldado
NATANAEL BENJAMIM ASSUNÇÃO SANTOS; além dele, compuseram o “corredor
polonês” os soldados BRENNER NATHEU DE SOUZA, BRUNO JÚLIO DA SILVA e
GUMERCINDO COELHO DA SILVA, que eram os mais exaltados; viu o
soldado WELBERT HENRIQUE RIBEIRO VALÉRIO conduzindo o recruta HUDSON
MARQUES CARDOSO para a sala da reserva de material do 2º Pelotão, onde a vítima
recebeu ordem para realizar flexão de braço e foi molhada.
43. Ex-Cb TARSIS HENADIO PIRES: posicionou-se ao final do “corredor polonês”, no
alojamento de cabos, dando ordem para que as vítimas executassem flexão de braço; dentre
elas, estava o recruta JOÃO PAULO DE OLIVEIRA; integravam ainda o “corredor
polonês” os soldados GUMERCINDO COELHO DA SILVA e
JOSÉ LEOPOLDINO JÚNIOR, sendo que o primeiro se valia de um cinto verde-oliva da
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

calça de uniforme para atingir os recrutas; esteve na sala da reserva de material do 2º
Pelotão e viu quando o Sargento RIBEIRO SOUZA mordeu as costas do recruta DESAAD
SOARES PEREIRA.
44. Ex -Sd VINICIUS DO NASCIMENTO GONÇALVES: quando chegou ao alojamento, o
“corredor polonês” já estava formando e o trote, em andamento; agrediu com tapas; dentre os
que compunham o “corredor polonês” estavam os soldados ARIEL CÂNDIDO, CARLOS
HENRIQUE CALIXTO DO NASCIMENTO, GUMERCINDO COELHO DA SILVA,
IGOR
IVO
VICENTE
NEVES,
LORRAN
JÚNIOR
CUNHA
BATISTA,
MARCO
TÚLIO
DANTAS
e
VITOR
HUGO
RESENDE
AZARIAS;
enquanto
o
soldado CALIXTO agredia com tapas, soldado COELHO ordenava que os recrutas
executassem flexão de braço.
45. Ex-Sd VITOR HUGO RESENDE AZARIAS: estava no alojamento participando da faxina
e organização das instalações e compôs o “corredor polonês” desde o início; agrediu
utilizando-se de um cinto sem fivela; dentre suas vítimas estavam os soldados CIDINEY DE
CARVALHO
BARBOSA,
HUDSON
MARQUES
CARDOSO,
NATANAEL BENJAMIM ASSUNÇÃO SANTOS, RAFAEL CALSAVARA DA SILVA
e WENERY HONÓRIO DA SILVA FRANCO (sem lesão); além dele, integravam o “corredor
polonês” os soldados ÁLVARO AUGUSTO JOSÉ MOREIRA, BRENNER NATHEU DE
SOUZA, BRUNO JÚLIO DA SILVA, CARLOS HENRIQUE CALIXTO DO NASCIMENTO e
GUMERCINDO COELHO DA SILVA; afirmou que o Sargento DAVID VIANA conduzia os
recrutas até a porta do alojamento de soldados para que sofressem o trote, enquanto o
sargento RIBEIRO SOUZA controlava a passagem das vítimas.
46. Ex-Sd WANDERLEY SANTIAGO NASCIMENTO: compôs o “corredor polonês”
agredindo com tapas e empurrões e valendo-se de um cinto; dentre suas vítimas estavam os
recrutas DESAAD SOARES PEREIRA e PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA.
47. Ex-Sd WELBERT HENRIQUE RIBEIRO VALÉRIO: estava na sala da reserva de
material do 2º Pelotão quando os recrutas DESAAD SOARES PEREIRA e HUDSON
MARQUES
CARDOSO
foram
conduzidos
até
o
local
25
pelo
soldado
GUMERCINDO COELHO DA SILVA para que sofressem trote no local; enquanto as vítimas
executavam flexão de braço por determinação do soldado COELHO , as molhava com água;
dirigiu-se ao alojamento de cabos e soldados quando passou a compor o “corredor polonês”,
onde estavam os soldados BRENNER NATHEU DE SOUZA, BRUNO JÚLIO DA
SILVA, ANTUNES DE MAGALHÃES DE OLIVEIRA, GUMERCINDO COELHO DA SILVA,
JOSÉ
LEOPOLDINO
JÚNIOR,
MARCO
TÚLIO
DANTAS,
VITOR
HUGO
RESENDE AZARIAS e WANDERLEY SANTIAGO NASCIMENTO; enquanto integrou o
“corredor polonês”, agrediu recrutas, dentre eles os soldados DESAAD e CARDOSO, que
haviam sido conduzidos ao alojamento após as agressões na sala da reserva de material, e os
soldados MATHEUS SIMÃO RESENDE SANTOS e NATANAEL BENJAMIM ASSUNÇÃO
SANTOS.
48. Ex-Cb WESLEY KENNEDY TADEU SANTANA REIS: estava no alojamento de cabos e
soldados quando Sargento RIBEIRO SOUZA deu ordem para que se formasse um “corredor
polonês” para aplicação de trote nos recrutas que estavam sendo transferidos para a
Companhia; tais recrutas eram conduzidos até o local do trote pelo Sargento DAVID VIANA,
que controlava a entrada do alojamento de soldados; integrou o “corredor polonês”
utilizando-se de um cinto para golpear as vítimas; dentre elas, estavam os recrutas BRUNO
HENRIQUE
DE
SOUZA,
DAVID
ALEXSANDRO
DE
CARVALHO,
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, NATANAEL BENJAMIM ASSUNÇÃO SANTOS e
PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA; KENNEDY permaneceu nas fileiras de
agressores até a interrupção do trote pelo sargento FERNANDO; dirigiu-se à sala da reserva
de material do 2º Pelotão; no local as vítimas DESAAD SOARES PEREIRA e HUDSON
MARQUES CARDOSO executavam flexão de braço sob a vigilância do
soldado WELBERT HENRIQUE RIBEIRO VALÉRIO; aderiu à conduta dos demais dando
ordens para que as vítimas realizassem flexão de braço; num determinado momento, todos
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deixaram a sala da reserva de material do 2º Pelotão, permanecendo apenas o
soldado DESAAD e o denunciado, quando chegou ao local o Sargento RIBEIRO SOUZA,
que mordeu a vítima nas costas.
49. Depreende-se da descrição acima que os fatos ocorridos na manhã de 29 de janeiro de
2019, na 1ª Companhia de Fuzileiros do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, foram
praticados, simultaneamente, em duas dependências distintas: alojamento de cabos e
soldados e sala da reserva de material do 2º Pelotão.
50.
Enquanto o “corredor polonês” ocorria na 1ª Companhia, dois
recrutas, DESAAD e CARDOSO, foram conduzidos até a sala da reserva de material por
ordem dos Sargentos DAVID VIANA e RIBEIRO SOUZA e lá foram vítimas de um trote
diferente.
51. Ambas as vítimas foram constrangidas a realizar flexão de braço enquanto eram
molhadas com água, sendo expostas de maneira vexatória perante outros militares que
entravam e saíam do local, ao passo que o recruta DESAAD, vigiado de perto pelo
Sargento RIBEIRO SOUZA, ainda sofreu uma rasteira e uma mordida nas costas, infligidas
por quem deveria ser exemplo de cumprimento das normas militares, em especial àquelas
referentes à disciplina e ao relacionamento entre superior e inferior hierárquico.
52. Nesse contexto, mister destacar a conduta dos Sargentos DAVID VIANA e RIBEIRO
SOUZA, que coordenaram a formação do “corredor polonês” e aplicação do trote aos
recrutas. Exorbitaram de suas funções e desvirtuaram seu papel enquanto graduados do
Exército Brasileiro, monitoraram a ação de modo a garantir que todos os soldados em se
sujeitassem às agressões infligidas pelos cabos e soldados mais antigos da 1ª Companhia de
Fuzileiros.
53. Sendo assim, esses dois sargentos lideraram os atos e ações dos demais codenunciados,
sendo os principais responsáveis pelas lesões corporais e ofensas sofridas pelos
subordinados, ora ofendidos, em decorrência dos atos de violência praticados no interior do
alojamento de cabos e soldados e na sala da reserva de material do 2º Pelotão, bem como
pelo constrangimento e humilhações a que foram submetidas no interior das instalações
militares naquela manhã.
III - DOS OFENDIDOS
54. Todas as vítimas foram submetidas a exame de corpo de delito e tiveram suas lesões
registradas por meio de fotografia, cuja autenticidade restou atestada no respectivo laudo
pericial (EVENTO 24, Item 4, fls. 2/16 e Item 5, fls. 1/17).
55. Em ordem alfabética, serão descritos os ferimentos sofridos por cada uma delas, bem
como a maneira como foram conduzidas até o local do trote e tudo o mais que consta no
presente IPM acerca das agressões a que foram submetidas na manhã de 29 de janeiro de
2019 no interior das instalações militares do 11º BI Mth.
56. Ex-Sd AUGUSTO EDUARDO DA SILVA: depois de informar seus dados pessoais na
sargenteação, foi conduzido pelo Sargento DAVID VIANA até a entrada do alojamento de
cabos e soldados, onde o trote já estava em andamento; identificou BRUNO JÚLIO DA
SILVA, GUMERCINDO COELHO e JOSÉ LEOPOLDINO JÚNIOR na formação do
“corredor polonês”; antes dele, passaram pelo trote as vítimas DAVID ALEXSANDRO DE
CARVALHO,
NATANAEL
BENJAMIM
ASSUNÇÃO
SANTOS
e SAMUEL DA SILVA CARVALHO; sofreu escoriações e hematomas na região cervical e
lombar devido a golpes de cinto e retinida, conforme Laudo de Exame de Higidez no
EVENTO 1, Item 2, fl. 23; fotografias no EVENTO 1, Itens 24/25; Laudo de Exame Corporal
no EVENTO 1, Item 9, fl. 9 (EVENTO 1, Item 3, fls. 1/2; EVENTO 198, Item 4, fl. 4).
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

57. Ex-Sd BRUNO HENRIQUE DE SOUZA: enquanto realizava faxina no alojamento de
sargentos foi direcionado pelo Sargento DAVID VIANA até a entrada do alojamento de cabos
e soldados, onde o trote já estava em andamento; ouviu do sargento a seguinte frase: “Está na
hora de vocês serem purificados”; identificou como agressores os soldados BRENNER NATHEU DE SOUZA, BRUNO JÚLIO DA SILVA e
GUMERCINDO COELHO e os cabos MÁRCIO ADRIANO DA SILVA BALBINO e
WESLEY KENNEDY TADEU SANTANA REIS; o soldado BRUNO deu-lhe chineladas nas
costas, o cabo BALBINO, que se posicionava ao final do “corredor polonês”, já próximo à
saída do alojamento, ordenou-lhe que fizesse flexões de braço; antes dele passaram pelo trote
os soldados MATHEUS AUGUSTO RIOS e MATHEUS JOSÉ DE SOUSA e, depois dele, o
soldado MATHEUS SIMÃO RESENDE SANTOS; sofreu escoriações leves no dorso,
principalmente em região escapular bilateral e no antebraço esquerdo; conforme Laudo de
Exame de Higidez no EVENTO 1, Item 2, fl. 33; fotografias no EVENTO 1, Itens 15/17; Laudo
de Exame Corporal no EVENTO 1, Item 9, fl. 10 (EVENTO 1, Item 3, fls. 3/5; EVENTO 198,
Item 1, fl. 4).
58. Ex-Sd CIDINEY DE CARVALHO BARBOSA: foi conduzido pelo Sargento DAVID
VIANA até a porta de entrada do alojamento de cabos e soldados; no local, foi puxado pela
mão pelo soldado BRENNER NATHEU DE SOUZA para que iniciasse sua passagem pelo
“corredor polonês”; além do referido soldado, estavam entre os agressores
GUMERCINDO COELHO, BRUNO JÚLIO DA SILVA e PAULO REGINALDO MACHADO
DE ABREU; o soldado COELHO lhe agrediu com uma retinida; o soldado BRUNO fez uso
de um cinto verdeoliva da calça de uniforme; sofreu escoriações em região escapular direita
e flanco esquerdo, conforme Laudo de Exame de Higidez no EVENTO 1, Item 2, fl. 20;
fotografias no EVENTO 1, Itens 26/28; Laudo de Exame Corporal no EVENTO 1, Item 9, fl.
11 (EVENTO 1, Item 3, fls. 6/7; EVENTO 198, Item 1, fl. 4).
59. Ex-Sd DAVID ALEXSANDRO DE CARVALHO: enquanto aguardava em frente à sala da
sargenteação, foi direcionado pelo Sargento DAVID VIANA até a porta de entrada do
alojamento de cabos e soldados, onde estava acontecendo o trote; recebeu do sargento a
ordem para seguir por entre as fileiras de soldados até o final; identificou na formação do
“corredor polonês” os soldados BRENNER NATHEU DE SOUZA, BRUNO JÚLIO DA
SILVA e GUMERCINDO COELHO e o cabo WESLEY KENNEDY TADEU SANTANA
REIS; foi agredido com cinto, retinida, chinelos, toalhas, coturnos; sofreu escoriações leves
em região do dorso, principalmente região escapular bilateral, com dor à palpação de região
lateral da patela do joelho direito, conforme Laudo de Exame de Higidez (EVENTO 1, Item 2,
fl. 22 e fotografias no Evento 1, Itens 36/38); ficou afastado das atividades laborais por 2
(dois) dias e das atividades físicas por 5 (cinco) dias, num total de 7 (sete) dias de afastamento
em razão de dificuldades nos movimentos de flexão e extensão do referido membro inferior,
conforme documentos médicos correspondentes (EVENTO 1, Item 9, fl. 376; EVENTO 24,
Item 2, fl. 17); Laudo de Exame Corporal (EVENTO 1, Item 9, fl. 13 e EVENTO 198, Item 3,
fls. 11/13).
60. Ex-Sd DESAAD SOARES PEREIRA: por volta das 8h40, depois de haver informado seus
dados pessoais na sargenteação, recebeu ordem do Sargento DAVID VIANA DA COSTA para
que fosse até a sala da reserva de material do 2º Pelotão; no local estavam os soldados
GUMERCINDO
COELHO
DA
SILVA,
PABLO
REGINALDO
MACHADO
DE ABREU e WELBERT HENRIQUE RIBEIRO VALÉRIO e os cabos TARSIS
HENADIO PIRES e WESLEY KENNEDY TADEU SANTANA REIS; recebeu ordem do
soldado COELHO para executar flexões de braço, polichinelos e cangurus; jogaram água
nele, como forma de castigo, enquanto realizava tais movimentos; nesse ínterim, o trote no
alojamento de cabos e soldados havia começado e, então, foi direcionado para lá; na porta de
entrada o Sargento DAVID VIANA coordenava o acesso dos recrutas ao interior do
alojamento; ao passar pelo “corredor polonês”, recebeu ordem para que se deitasse de
barriga para cima; enquanto estava no chão, foi agredido com chutes, golpes de cinto,
retinida, coturno, tênis, chinelo e pedaço de mangueira; recebeu um forte chute nas
nádegas; deixou o “corredor polonês” sob deboches dos agressores; conseguiu identificar
dentre aqueles que compunham o “corredor polonês” os soldados ANTUNES DE
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MAGALHÃES
DE
OLIVEIRA,
BRENNER
NATHEU
DE
SOUZA,
GUMERCINDO
COELHO
DA
SILVA,
JHOLSER
ADRIAN
TIBÚRCIO,
JOSÉ
LEOPOLDINO
JÚNIOR,
WANDERLY
SANTIAGO NASCIMENTO e WELBERT HENRIQUE RIBEIRO VALÉRIO; pouco tempo
depois, Sargento PAULO RICARDO RIBEIRO DE SOUZA ordenou que retornasse à sala de
reserva de material do 2º Pelotão, onde teve que executar novas flexões de braço; recebeu
uma rasteira e, ao ir ao chão, foi mordido pelo referido sargento nas costas, dele recebendo
ainda dois tapas nas nádegas; sofreu escoriação em flanco direito, escoriação em região
frontal do crânio, com dor no abdome à palpação profunda em flanco esquerdo e dor
lombar, conforme Laudo de Exame de Higidez (EVENTO 1, Item 2, fl. 24); fotografias
(EVENTO 1, Itens 39/41); Laudo de Exame Corporal (EVENTO 1, Item 9, fl. 14); ficou
afastado 2 (dois) dias das atividades laborais e mais 5 (cinco) dias das atividades
físicas (EVENTO 1, Item 7, fls. 25/26).
61. Ex-Sd FÁBIO TRINDADE TEIXEIRA JÚNIOR: por volta das 9h30, enquanto aguardava
na área externa da 1ª Companhia, após informar seus dados na sargenteação, foi conduzido
pelo Sargento DAVID VIANA junto com outros recrutas à porta de entrada do alojamento de
cabos e soldados para se submeter ao trote; não sofreu lesões e permaneceu assintomático,
conforme Laudo de Exame de Higidez (EVENTO 1, Item 2, fl. 26); fotografias (EVENTO 1,
Itens 72 e 73); Laudo de Exame Corporal (EVENTO 1, Item 9, fl. 33).
62. Ex-Sd HUDSON MARQUES CARDOSO: após informar seus dados pessoais na
sargenteação, aguardava em frente à escada da 1ª Companhia quando, por volta das 9h30min
daquela manhã, foi conduzido pelo soldado GUMERCINDO COELHO DA SILVA até a sala
da reserva de material do 2º Pelotão; no local, recebeu do referido soldado ordem para
realizar flexões de braço; enquanto cumpria tal ordem, foi molhado com água pelo
soldado WELBERT HENRIQUE RIBEIRO VALÉRIO; durante sua permanência na sala da
reserva de material do 2º Pelotão, o Sargento DAVID VIANA esteve no local e presenciou os
fatos; os demais soldados avisaram ao referido sargento que o soldado CARDOSO era o
militar que havia enviado convite de amizade a sua esposa na rede social facebook; a vítima
foi direcionada pelo soldado COELHO até o alojamento de cabos e soldados para que
passasse pelo “corredor polonês”; depois de percorrer todo o trajeto e sofrer agressões, a
vítima recebeu do Sargento RIBEIRO SOUZA ordem para que se submetesse a novo trote e,
assim, sofreu agressões pela segunda vez; quando recebeu do mesmo graduado ordem para
sofrer, pela terceira vez, novo trote, negou-se; em razão de sua negativa, foi pressionado pelo
superior para realizar flexões de braço; no alojamento de cabos e soldados, foi agredido com
cinto verdeoliva da calça de uniforme, cordas, toalha, chinelos; identificou entre os
integrantes do “corredor polonês” os soldados ANTUNES DE MAGALHÃES DE
OLIVEIRA,
BRENNER
NATHEU
DE
SOUZA,
BRUNO
JÚLIO
DA
SILVA,
GUMERCINDO COELHO DA SILVA, JOSÉ LEOPOLDINO JÚNIOR, LORRAN
JÚNIOR
CUNHA
BATISTA,
PABLO
REGINALDO
MACHADO
DE
ABREU,
PATRICK
LEANDRO
DA
SILVA,
VITOR
HUGO
RESENDE AZARIAS e WELBERT HENRIQUE RIBEIRO VALÉRIO; sofreu escoriações e
equimoses difusas em dorso (região escapular, torácica, lombar, flancos), escoriações leves
em braço esquerdo, com dor à palpação em região do dorso, conforme Laudo de Exame de
Higidez (EVENTO 1, Item 2, fl. 30); fotografias (EVENTO 1, Itens 22 e 23); Laudo de Exame
Corporal (EVENTO 1, Item 9, fl. 16).
63. Ex-Sd JOÃO PAULO DE OLIVEIRA: depois de haver atualizado seus dados na
sargenteação da 1ª Companhia, foi conduzido pelo Sargento DAVID VIANA, junto com
outros recrutas, entre ele os soldados DESAAD e CARDOSO, até a entrada do alojamento de
cabos e soldados; enquanto os dois soldados recrutas DESAAD e CARDOSO foram
encaminhados pelo referido sargento até a sala da reserva do 2º Pelotão, a vítima entrou no
alojamento, sendo alvejado por chutes, tapas, socos e golpes com chinelo, cinto verde-oliva
da calça de uniforme, pedaço de mangueira; somente conseguiu sair do alojamento após
forçar a passagem, que era bloqueada pelo Sargento RIBEIRO SOUZA; identificou entre os
agressores os soldados BRENNER NATHEU DE SOUZA, BRUNO JÚLIO DA SILVA,
GUMERCINDO COELHO DA SILVA e IGOR IVO VICENTE NEVES e os cabos
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

WESLEY KENNEDY TADEU SANTANA REIS e TARSIS HENADIO PIRES; soldado BRUNO
fazia uso de um cinto para agredir; sofreu escoriações leves em região do dorso,
principalmente região escapular bilateral, conforme Laudo de Exame de Higidez (EVENTO
1, Item 2, fl. 35) e fotografias (EVENTO 1, Itens 42/43); Laudo de Exame Corporal (EVENTO
1, Item 9, fl. 17).
64. Ex-Sd LUIS GUSTAVO DE ASSIS LOPES: depois de haver atualizado seus dados
pessoais na sargenteação da 1ª Companhia, foi conduzido pelo Sargento DAVID
VIANA junto com outros recrutas, entre ele os soldados PEDRO AUGUSTO DOS
SANTOS SILVA e MATHEUS AUGUSTO CHAGAS, até a entrada do alojamento de cabos e
soldados; foi agredido com socos e tapas; sofreu escoriações do tipo arranhadura em região
posterior do tórax (hemitórax direito e esquerdo) e em flanco direito, conforme Laudo de
Exame de Higidez (EVENTO 1, Item 2, fl. 32) e fotografias (EVENTO 1, Itens 44/46); Laudo
de Exame Corporal (EVENTO 1, Item 9, fl. 18).
65. Ex-Sd MATHEUS AUGUSTO RIOS: estava realizando faxina no alojamento dos
sargentos quando foi chamado pelo Sargento DAVID VIANA para se dirigir ao alojamento de
cabos e soldados; identificou entre seus agressores os soldados BRENNER NATHEU DE
SOUZA, BRUNO JÚLIO DA SILVA e GUMERCINDO COELHO DA SILVA; foi agredido
com chinelo, corda e tapas, havendo executado flexões de braço por ordem de um cabo ao
final do trote; presenciou a agressão a outros três soldados recrutas: BRUNO
HENRIQUE DE SOUZA, MATHEUS JOSÉ DE SOUZA e MATHEUS SIMÃO
REZENDE; sofreu escoriações na região flanco esquerda, Laudo de Exame de Higidez
(EVENTO 1, Item 2, fl. 32), fotografias (EVENTO 1, Itens 44/46); Laudo de Exame Corporal
(EVENTO 1, Item 9, fl. 19).
66. Ex-Sd MATHEUS AUGUSTO CHAGAS: depois de atualizar seus dados pessoais na
sargenteação, foi conduzido pelo Sargento DAVID VIANA, junto com outros recrutas, entre
eles DESAAD SOARES PEREIRA, ao alojamento dos cabos e soldados; tal sargento
controlava a entrada dos recrutas no local; entre os agressores reconheceu os soldados
BRENNER NATHEU DE SOUZA, GUMERCINDO COELHO DA SILVA, MARCO
TÚLIO DANTAS, PABLO REGINALDO MACHADO DE ABREU e PATRICK LEANDRO DA
SILVA; no “corredor polonês”, foi atingido por socos, tapas, chutes, sofrendo golpes de
chinelo, cinto, corda, cabo de vassoura, abafador de incêndio e pedaço de mangueira;
conseguiu identificar que soldado COELHO usava cinto verde-oliva do uniforme como
instrumento de agressão; não sofreu lesões, Laudo de Exame de Higidez (EVENTO 1, Item 2,
fl. 27); fotografias (EVENTO 1, Itens 31/32); Laudo de Exame Corporal (EVENTO 1, Item 9,
fl. 21).
67. Ex-Sd MATHEUS JOSÉ DE SOUZA: estava realizando faxina no alojamento de
sargentos quando recebeu ordem do Sargento DAVID VIANA para que se dirigisse ao
alojamento de cabos e soldados, dele ouvindo a seguinte frase: “Está na hora de vocês serem
purificados”; tal sargento controlava a entrada do alojamento; ao passar pelo “corredor
polonês”, recebeu golpes de cinto, chinelo, retinida, pedaço de mangueira, sofrendo ainda
uma rasteira; ao final, foi constrangido a executar flexões de braço por ordem do cabo
MÁRCIO ADRIANO DA SILVA BALBINO; sofreu escoriações 33 leves em dorso e braço
direito, Laudo de Exame de Higidez (EVENTO 1, Item 2, fl. 16); fotografias (EVENTO 1, Itens
33/35); Laudo de Exame Corporal (EVENTO 1, Item 9, fl. 12).
68. Ex-Sd MATHEUS HENRIQUE NARCISO DA SILVA: estava aguardando em frente à sala
da sargenteação para informar seus dados pessoais quando foi conduzido pelo
Sargento DAVID VIANA para ir até o alojamento de cabos e soldados; ouviu do sargento:
“Entra para ser batizado”; ao passar pelo “corredor polonês”, foi agredido com tapas, além
e sofrer golpes como cinto, retinida e cabo de vassoura; identificou entre os agressores os
soldados ÁLVARO AUGUSTO JOSÉ MOREIRA, GUMERCINDO COELHO DA SILVA e
PABLO REGINALDO MACHADO DE ABREU; ao percorrer a passagem, ao final, recebeu
ordem para que realizasse flexões de braço; executou séries de 10 repetições, sendo agredido
nos intervalos; ao se levantar para sair do alojamento, recebeu uma rasteira; sofreu várias
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

escoriações agrupadas do tipo arranhadura em toda região posterior do tórax e escoriações
de formato circular em região distal do antebraço esquerdo, conforme Laudo de Exame de
Higidez (EVENTO 1, Item 2, fl. 17); fotografias (EVENTO 1, Itens 49/51); e Laudo de Exame
Corporal (EVENTO 1, Item 9, fl. 20).
69. Ex-Sd MATHEUS SIMÃO RESENDE SANTOS: estava realizando faxina no alojamento
dos sargentos junto com outros recrutas, entre eles MATHEUS JOSÉ DE
SOUZA, MATHEUS AUGUSTO RIOS e BRUNO HENRIQUE DE SOUZA, quando recebeu
ordem para se dirigir ao alojamento dos cabos e soldados pelo Sargento DAVID VIANA, dele
ouvindo a seguinte frase: “Está na hora de vocês serem purificados”; na porta de entrada, tal
sargento nomeou os recrutas que iriam passar pelo “corredor polonês”, dando em seguida
ordem para que se submetessem ao trote; identificou dentre os agressores os
militares BRENNER NATHEU DE SOUZA, BRUNO JÚLIO DA SILVA, CARLOS
HENRIQUE CALIXTO DO NASCIMENTO, GUMERCINDO COELHO DA SILVA
e WELBERT HENRIQUE RIBEIRO VALÉRIO; o soldado BRUNO lhe deu um empurrão no
início do trote para que entrasse no “corredor polonês”, enquanto o soldado BRENNER lhe
agrediu com um cinto; sofreu escoriações superficiais em região do dorso (região
escapular) e antebraço esquerdo, conforme Laudo de Exame de Higidez (EVENTO 1, Item 2,
fl. 2); fotografias (EVENTO 1, Itens 52/53); Laudo de Exame Corporal (EVENTO 1, Item 9, fl.
22).
70. Ex-Sd MAXSUEL WASHINGTON DA SILVA: estava aguardando sua vez de repassar os
dados pessoais na sargenteação quando foi conduzido por um soldado até a porta de entrada
do alojamento dos cabos e soldados; no local, Sargento DAVID VIANA controlava o acesso
ao “corredor polonês”; ao passar entre as fileiras compostas pelos agressores, que não
conseguiu identificar por estarem sem camisa, foi agredido com chutes, golpes de cinto e
rasteira; sofreu uma escoriação puntiforme no centro da região posterior do tórax, conforme
Laudo de Exame de Higidez (EVENTO 1, Item 2, fl. 37/38); fotografias (EVENTO 1, Itens
29/30); e Laudo de Exame Corporal (EVENTO 1, Item 9, fl. 23).
71. Ex-Sd MAYK HENRIQUE DOS SANTOS FERNANDES: enquanto aguardava sua vez de
atualizar os dados pessoais na sargenteação, foi direcionado pelo Sargento DAVID
VIANA até a entrada do alojamento de cabos e soldados; na porta, tal sargento controlava o
acesso dos recrutas ao interior; conseguiu identificar os seguintes soldados na composição do
“corredor polonês”: BRENNER NATHEU DE SOUZA; GUMERCINDO COELHO DA
SILVA e IGOR IVO VICENTE NEVES; foi agredido com tapas, socos e golpes de corda; sem
lesões, mas dor leve no tórax, conforme Laudo de Exame de Higidez (EVENTO 1, Item 2, fl.
18); fotografias (EVENTO 1, Itens 54/55); e Laudo de Exame Corporal (EVENTO 1, Item 9, fl.
24).
72. Ex-Sd NATANAEL BENJAMIM ASSUNÇÃO SANTOS: enquanto aguardava para
informar seus dados pessoais na sargenteação, por volta das 10h, foi encaminhado
pelo Sargento DAVID VIANA até o alojamento de cabos e soldados, onde outros recrutas
aguardavam sua vez de passar pelo trote; quando estava ainda do lado de fora do alojamento,
presenciou quando o Sargento FERNANDO interromper o trote; após tal pausa, presenciou
quando o Sgt DAVID VIANA disse a seguinte frase: “Se não passar agora, vão passar
depois!”; ao passar pelo “corredor polonês”, foi agredido com tapas, chutes, golpes de corda
e abafador de incêndio; recebeu ordem do soldado COELHO para que se deitasse no chão e
protegesse o rosto; quando estava no chão, recebeu um chute na lateral esquerda do corpo,
na altura da bacia, chocando-se contra os armários do alojamento; continuou a ser
agredido com tapas, chutes e golpes de corda e abafador de incêndio; identificou dentre os
agressores os soldados BRENNER NATHEU DE SOUZA, BRUNO JÚLIO DA SILVA,
GUMERCINDO
COELHO
DA
SILVA,
IGOR
IVO
VICENTE
NEVES,
JOSÉ LEOPOLDINO JÚNIOR, PABLO REGINALDO MACHADO DE ABREU, RAPHAEL
SOUZA
SILVA
e
WELBERT
HENRIQUE
RIBEIRO
VALÉRIO
e
o
cabo
WESLEY KENNEDY TADEU SANTANA REIS; o soldado COELHO lhe agrediu com chinelo
e corda; os soldados ABREU, BRENNER, BRUNO, LEOPOLDINO, com corda; o
soldado RAPHAEL SOUZA, com abafador de incêndio; presenciou as vítimas DAVID
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ALEXSANDRO DE CARVALHO e MAXSUEL WASHINGTON DA SILVA serem agredidos
pelos mesmos militares; também viu quando o ofendido CIDINEY DE CARVALHO BAROSA
foi agredido por todos, com exceção do soldado ABREU; sem lesões aparentes, mas com dor
em pontada em flanco esquerdo com irradiação para a fossa ilíaca; foi afastado 3 (três) dias
das atividades físicas e 5 (cinco) dias das atividades laborais, num total de 8 (oito) dias de
afastamento de suas atividades na caserna, conforme Laudo de Exame de Higidez (EVENTO
1, Item 2, fl. 36); documentos médicos (EVENTO 1, Item 7, fls. 18/21, EVENTO 24, Item 2, fl.
17 e 20); fotografias (EVENTO 1, Itens 56/57); e Laudo de Exame Corporal no EVENTO 1,
Item 9, fl. 25).
73. Ex-Sd NATHAN VITOR DA SILVA: após informar seus dados pessoais na sargenteação,
foi conduzido pelo Sargento DAVID VIANA na companhia de outros soldados ao alojamento
dos cabos e soldados; na ocasião, ouviu do sargento que ele e os demais recrutas iriam
“receber o pacote”; disse, ainda, que o sargento DAVID VIANA controlava o acesso ao
interior do alojamento e a passagem pelo “corredor polonês”; recebeu chutes, tapas, socos,
golpes de cabo de vassoura, corda e chinelo; não conseguiu identificar nenhum dos
agressores por haver percorrido o trajeto de cabeça baixa; sofreu escoriações do tipo
arranhadura no centro da região posterior do tórax, conforme Laudo de Exame de Higidez
(EVENTO 1, Item 2, 36 fl. 25); fotografias (EVENTO 1, Itens 74/75); e Laudo de Exame
Corporal (EVENTO 1, Item 9, fl. 15).
74. Ex-Sd PAULO HENRIQUE GALVÃO OLIVEIRA: enquanto aguardava sua vez de ser
atendido na sargenteação, foi conduzido pelo Sargento DAVID VIANA na companhia de
outros recrutas ao alojamento dos cabos e soldados; ao passar pelo “corredor polonês”, foi
agredido com tapas, chutes, socos, golpes de corda, cinto, abafador de incêndio e pedaço de
mangueira; não conseguiu identificar seus agressores porque estava de cabeça abaixada;
sofreu escoriações em região de flanco direito/esquerdo, conforme Laudo de Exame de
Higidez (EVENTO 1, Item 2, fl. 31); fotografias (EVENTO 1, Itens 58/59); e Laudo de Exame
Corporal (EVENTO 1, Item 9, fl. 26).
75. Ex-Sd PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA: por volta das 9h30, depois de informar
seus dados pessoais na sargenteação, recebeu ordem do Sargento DAVID VIANA para
realizar faxina; entretanto, foi conduzido até o alojamento de cabos e soldados, sendo que, no
local, tal sargento disse que havia um corredor de “boas-vindas” pelo qual deveria
passar; foi agredido com tapas, chutes, golpes de corda e cinto de uniforme; identificou
dentre os seus agressores o soldado GUMERCINDO COELHO DA SILVA, que se utilizou
de empurrões e tapas; depois de ser submetido ao trote, permaneceu no alojamento com a
permissão do Sargento DAVID VIANA para observar; presenciou quando
sargento FERNANDO interveio e ordenou que cessasse o trote; saiu da 1ª Companhia e, ao
retornar instantes depois, verificou que o trote havia recomeçado; na formação do “corredor
polonês” estavam os soldados BRENNER NATHEU DE SOUZA, BRUNO JÚLIO DA SILVA,
GUMERCINDO COELHO DA SILVA, PATRICK LEANDRO DA SILVA e WANDERLEY
SANTIAGO NASCIMENTO e os cabos MÁRCIO ADRIANO DA SILVA BALBINO e
WESLEY KENNEDY TADEU SANTANA REIS; presenciou a passagem dos soldados
HUDSON MARQUES CARDOSO e MAXSELL WASHINGTON DA SILVA pelo “corredor
polonês”, que tinha a formação anteriormente descrita; sofreu escoriações leve em região do
dorso (região escapular) e coxa proximal direita, conforme Laudo de Exame de Higidez
(EVENTO 1, Item 2, fl. 29); fotografias (EVENTO 1, Itens 60/62); e Laudo de Exame Corporal
(EVENTO 1, Item 9, fl. 27).
76. Ex-Sd PEDRO HENRIQUE DE SOUSA MIRANDA: enquanto aguardava para informar
seus dados pessoais na sargenteação, foi conduzido pelo Sargento DAVID VIANA na
companhia de outros militares até o alojamento de cabos e soldados; antes de entrar e passar
pelo “corredor polonês”, presenciou quando o Sargento FERNANDO ordenou a interrupção
do trote; foi submetido ao trote logo após tal intervalo; conseguiu identificar dentre os
agressores os soldados BRENNER NATHEU DE SOUZA, BRUNO JÚLIO DA SILVA e
GUMERCINDO COELHO DA SILVA e cabo MÁRCIO ADRIANO DA SILVA BALBINO;
enquanto o soldado COELHO o empurrou na direção do “corredor polonês”, os outros dois o
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

puxaram em seguida; foi submetido a chutes, tapas, socos, golpes com cinto, chinelo e
retinida; ao final da passagem, recebeu ordem do Cabo BALBINO para que realizasse
flexões de braço; depois do trote, ouviu do Sargento DAVID VIANA a seguinte frase: “Agora
vocês estão purificados para a 1ª Companhia”; sofreu leve escoriação em membro inferior
esquerdo, conforme Laudo de Exame de Higidez (EVENTO 1, Item 2, fl. 13); fotografias
(EVENTO 1, Itens 63/65); e Laudo de Exame Corporal (EVENTO 1, Item 9, fl. 28).
77. Ex-Sd RAFAEL CALSAVARA DA SILVA: enquanto aguardava sua vez de ser atendido na
sargenteação, foi conduzido pelo Sargento DAVID VIANA na companhia de outros soldados
recrutas até a entrada do alojamento de cabos e soldados; antes de acessar o local,
presenciou quando Sargento FERNANDO ordenou a cessação das agressões; no
entanto, logo depois, o trote foi reiniciado e a vítima foi puxada pelo soldado GUMERCINDO
COELHO DA SILVA, que se posicionava logo no início da formação do “corredor polonês”;
ao passar entre as fileiras, foi agredido com chutes, tapas, socos, golpes de corda e chinelo;
sofreu ainda uma rasteira, indo ao chão; rastejou até o final da passagem, quando foi
auxiliado pelo Cabo CINDIONE a se reerguer; conseguiu identificar dentre os agressores os
seguintes soldados: ÁLVARO AUGUSTO JOSÉ MOREIRA, ANTUNES DE MAGALHÃES
DE OLIVEIRA, ARIEL CÂNDIDO, BRENNER NATHEU DE SOUZA, BRUNO JÚLIO DA
SILVA, GUMERCINDO COELHO DA SILVA, HIGOR DOS SANTOS PAULA, JHOLSER
ADRIAN TIBÚRCIO, MARCO TÚLIO DANTAS, PABLO REGINALDO MACHADO
DE ABREU e VITOR HUGO RESENDE AZARIAS; viu quando os recrutas
NATANAEL BENJAMIM ASSUNÇÃO SANTOS e CIDINEY DE CARVALHO BARBOSA
passaram por entre as fileiras e foram agredidos por tais soldados; sofreu escoriações na
região cervical, lombar e coxa esquerda, conforme Laudo de Exame de Higidez (EVENTO 1,
Item 2, fl. 14); fotografias (EVENTO 1, Itens 13/14); e Laudo de Exame Corporal no EVENTO
1, Item 9, fl. 29.
78. Ex-Sd SAMUEL DA SILVA CARVALHO: depois de informar seus dados pessoais na
sargenteação, percebeu a movimentação de militares na entrada do alojamento de cabos e
soldados, dirigindo-se até lá; no local, compreendeu que os recrutas estavam sendo
submetidos a trote; um soldado lhe disse: “Você escolhe se passa agora ou depois”; o
Sargento DAVID VIANA estava presente; ao passar pelo “corredor polonês”, foi agredido
com golpes de cinto e chinelo, a ponto de se encolher no chão; conseguiu identificar os
soldados GUMERCINDO COELHO DA SILVA e PATRICK LEANDRO DA SILVA como
integrantes do “corredor polonês”; viu quando o soldado
NATANAEL BENJAMIM ASSUNÇÃO SANTOS foi submetido ao trote; ao sair do alojamento
pela porta localizada na área destinada aos cabos, encontrou-se com o Sargento RIBEIRO
SOUZA, que lhe deu permissão para ir até a 2ª Companhia; sofreu escoriações em região de
flanco direito/esquerdo, com dor local, e região escapular esquerda, conforme Laudo de
Exame de Higidez (EVENTO 1, Item 2, fl. 15); fotografias (EVENTO 1, Itens 66/68); e Laudo
de Exame Corporal (EVENTO 1, Item 9, fl. 30).
79. Ex-Sd VITOR LOPES DOS SANTOS: após informar seus dados pessoais na
sargenteação, foi conduzido pelo Sargento DAVID VIANA por volta das 10h ao alojamento
de cabos e soldados e submetido ao trote; ao passar pelo “corredor polonês”, foi agredido
com tapas, chutes, golpes de corda e de fivela de cinto; identificou na formação do “corredor
polonês” o soldado BRENNER NATHEU DE SOUZA, que lhe agrediu com tapas; sofreu
escoriações em região flanco direito/esquerda, com dor em pontada no lado esquerdo,
conforme Laudo de Exame de Higidez (EVENTO 1, Item 2, fl. 37); fotografias (EVENTO 1,
Itens 69/71); e Laudo de Exame Corporal (EVENTO 1, Item 9, fl. 31).
80. Ex-Sd WENERY HONÓRIO DA SILVA FRANCO: depois de informar seus dados pessoais
na sargenteação e no furriel, aguardava na área externa da 1ª Companhia na companhia de
outros recrutas quando o Sargento DAVID VIANA conduziu a todos até a porta de entrada
do alojamento de cabos e soldados; enquanto estavam no corredor, o Sargento
FERNANDO interrompeu o trote, que estava em andamento; em seguida a tal
intervalo, Sargento DAVID VIANA chamou os recrutas, um a um, para que entrassem no
alojamento, momento em que o trote recomeçou; ao passar pelo “corredor polonês”, foi
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

agredido com tapas, chutes, socos e golpes de retinida, toalha molhada, cinto e chinelo;
compondo
as
fileiras
ainda
estavam
os
soldados
BRENNER
NATHEU
DE
SOUZA,
BRUNO
JÚLIO
DA
SILVA,
GUMERCINDO
COELHO
DA
SILVA,
IGOR IVO VICENTE NEVES, JOSÉ LEOPOLDINO JÚNIOR e VITOR HUGO
RESENDE AZARIAS, além do Cabo MÁRCIO ADRIANO DA SILVA BALBINO;
enquanto BRUNO golpeava com cinto verde-oliva, o soldado COELHO se utilizava de um
chinelo; não apresentou lesão ou dor, conforme Laudo de Exame de Higidez (EVENTO 1,
Item 2, fl. 28); fotografias (EVENTO 1, Itens 18/21); e Laudo de Exame Corporal (EVENTO 1,
Item 9, fl. 32).
IV - DAS IMPUTAÇÕES E DO PEDIDO
81. Pelo exposto, conclui-se que os denunciados, abaixo nominados, agiram de maneira livre
e consciente,em comunhão de desígnios e, valendo-se de sua condição de militares mais
antigos (no caso dos soldados) e de superiores (no caso dos cabos e sargentos) em relação
aos recrutas, praticaram ato de violência contra as vítimas, sendo que, em relação a vinte e
duas delas, ofenderam sua integridade física em razão dos golpes que desferiram, causando-
lhes as lesões corporais descritas nos respectivos laudos e documentos médicos quando as
submeteram a trote através do “corredor polonês” formado no alojamento de soldados de
cabos e soldados, contribuindo, cada qual, para a consumação delitiva, seja direcionando as
vítimas ao local e conduzindo-as à porta de entrada, seja aplicando-lhes diretamente os tapas,
socos, empurrões e os golpes de chinelo, cinto, corda, camisa camuflada e abafador de
incêndio, seja forçando sua passagem para que percorressem toda a extensão até o final do
dito “corredor”, seja impondo-lhes a execução de flexão de braço, seja fiscalizando e
vigiando, de qualquer maneira, seu trajeto por entre as fileiras de agressores.
82. Assim, em relação aos fatos ocorridos no interior do alojamento de cabos e soldados da 1ª
Companhia de Fuzileiros do 11º BIMth, os ora denunciados incorreram, em concurso de
agentes, na prática do crime militar descrito no art. 175, caput, do CPM (violência contra
inferior), sendo que, no presente caso, houve como resultado lesão corporal na quase
totalidade dos ofendidos, devendo-se aplicar a regra contida no parágrafo único do mesmo
dispositivo legal (resultado mais grave), que prevê a imposição da pena do crime contra a
pessoa que, in casu, trata-se do art. 209 do CPM.
83. Mister ressaltar que, das 25 (vinte e cinco) vítimas, 22 (vinte e duas) apresentaram lesões
corporais e 3 (três) permaneceram sem ferimentos, conforme descrito nos respectivos laudos
periciais.
84. Nesse sentido, os denunciados incorreram nos seguintes crimes militares:
1) ANTUNES DE MAGALHÃES DE OLIVEIRA, ex-Soldado – incorreu 5 (cinco) vezes no
art. 175, caput, c/c parágrafo único, do CPM, porque cinco foram as vítimas com lesões
corporais que o apontaram como autor dos golpes que sofreram; apesar de não haver sido
apontado diretamente como ofensor pelas demais vítimas, concorreu para a ofensa a todas
elas, na medida que integrou o “corredor polonês”, incorrendo mais 17 (dezessete) vezes no
delito penal militar em sua forma agravada pelo resultado (art. 175, caput, c/c parágrafo
único do CPM), além de 3 (três) vezes em sua forma simples (art. 175, caput, CPM); tudo
nos moldes dos arts. 53 e 79 do CPM (concurso de agentes e material de crimes);
2) ÁLVARO AUGUSTO JOSÉ MOREIRA, ex-Soldado – incorreu 4 (quatro) vezes no art.
175, caput, c/c parágrafo único, do CPM, porque quatro foram as vítimas com lesões
corporais que o apontaram como autor dos golpes que sofreram; apesar de não haver sido
apontado diretamente como ofensor pelas demais vítimas, concorreu para a ofensa a todas
elas, na medida que integrou o “corredor polonês”, incidindo mais 18 (dezoito) vezes no
mesmo tipo penal em sua forma agravada pelo resultado (art. 175, caput, c/c parágrafo
único do CPM), além de 3 (três) vezes em sua forma simples (art. 175, caput, CPM); tudo
nos moldes dos arts. 53 e 79 do CPM (concurso de agentes e material de crimes);
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3) ARIEL CÂNDIDO, ex-Soldado – incorreu 3 (três) vezes no art. 175, caput, c/c parágrafo
único, do CPM, porque três foram as vítimas com lesões corporais que o apontaram como
autor dos golpes que sofreram; apesar de não haver sido apontado diretamente como ofensor
pelas demais vítimas, concorreu para a ofensa a todas elas, na medida que integrou o
“corredor polonês”, incidindo mais 19 (dezenove) vezes no mesmo tipo penal em sua forma
agravada pelo resultado (art. 175, caput, c/c parágrafo único do CPM), além de 3 (três)
vezes em sua forma simples (art. 175, caput, CPM); tudo nos moldes dos arts. 53 e 79 do
CPM (concurso de agentes e material de crimes);
4) BRENNER NATHEU DE SOUZA, ex-Soldado – incorreu 13 (treze) vezes no art. 175,
caput, c/c parágrafo único, do CPM, porque treze foram as vítimas com lesões corporais que
o apontaram como autor dos golpes que sofreram; também incidiu 2 (duas) vezes no art. 175,
caput, do CPM, porque duas foram as vítimas sem lesão corporal que o apontaram como
agressor; apesar de não haver sido apontado diretamente como agressor pelas demais vítimas,
concorreu para a ofensa a todas elas, na medida que integrou o “corredor
polonês”, incidindo mais 9 (nove) vezes no mesmo tipo penal em sua forma agravada pelo
resultado (art. 175, caput, c/c parágrafo único do CPM), além de 1 (uma) vez em sua forma
simples (art. 175, caput, CPM); tudo nos moldes dos arts. 53 e 79 do CPM (concurso de
agentes e material de crimes);
5) BRUNO JÚLIO DA SILVA, ex-Soldado – incorreu 13 (treze) vezes no art. 175, caput, c/c
parágrafo único, do CPM, porque treze foram as vítimas com lesões corporais que o
apontaram como autor dos golpes que sofreram; apesar de não haver sido apontado
diretamente como agressor pelas demais vítimas, 42 concorreu para a ofensa a todas elas, na
medida que integrou o “corredor polonês”, incorrendo mais 9 (nove) vezes no mesmo tipo
penal em sua forma agravada pelo resultado (art. 175, caput, c/c parágrafo único do
CPM), além de 3 (três) vezes em sua forma simples (art. 175, caput, CPM); tudo nos moldes
dos arts. 53 e 79 do CPM (concurso de agentes e material de crimes);
6) CARLOS HENRIQUE CALIXTO DO NASCIMENTO, ex-Soldado – incorreu 1 (uma) vez
no art. 175, caput, c/c parágrafo único, do CPM, porque uma foi a vítima com lesões
corporais que o apontou como autor dos golpes que sofreu; apesar de não haver sido
apontado diretamente como agressor pelas demais vítimas, concorreu para a ofensa a todas
elas, na medida que integrou o “corredor polonês”, incidindo mais 21 (vinte e uma) vezes no
mesmo tipo penal em sua forma agravada pelo resultado (art. 175, caput, c/c parágrafo
único do CPM), além de 3 (três) vezes em sua forma simples (art. 175, caput, CPM); tudo
nos moldes dos arts. 53 e 79 do CPM (concurso de agentes e material de crimes);
[...].
8) GUMERCINDO COELHO DA SILVA, ex-Soldado – incorreu 17 (dezessete) vezes no art.
175, caput, c/c parágrafo único, do CPM, porque dezessete foram as vítimas com lesões
corporais que o apontaram como autor dos golpes que sofreram e incidiu 2 (duas) vezes no
art. 175, caput, do CPM, porque duas foram as vítimas sem lesão corporal que o
identificaram como agressor; apesar de não haver sido apontado diretamente como agressor
pelas demais vítimas, concorreu para a ofensa a todas elas, na medida que integrou o
“corredor polonês”, incidindo mais 5 (cinco) vezes no mesmo tipo penal em sua forma
agravada pelo resultado (art. 175, caput, c/c parágrafo único do CPM), além de 1 (uma) vez
em sua forma simples (art. 175, caput, CPM);tudo nos moldes dos arts. 53 e 79 do CPM
(concurso de agentes e material de crimes);
9) HIGOR DOS SANTOS PAULA, ex-Soldado – incorreu 4 (quatro) vezes no art. 175, caput,
c/c parágrafo único, do CPM, porque quatro foram as vítimas com lesões corporais que o
apontaram como autor dos golpes que sofreram; apesar de não haver sido apontado
diretamente como agressor pelas demais vítimas, concorreu para a ofensa a todas elas, na
medida que integrou o “corredor polonês”, incorrendo mais 18 (dezoito) vezes no mesmo tipo
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal em sua forma agravada pelo resultado (art. 175, caput, c/c parágrafo único do CPM),
além de 3 (três) vezes em sua forma simples (art. 175, caput, CPM); tudo nos moldes dos
arts. 53 e 79 do CPM (concurso de agentes e material de crimes);
10) IGOR IVO VICENTE NEVES, ex-Soldado – incorreu 3 (três) vezes no art. 175, caput, c/c
parágrafo único, do CPM, porque três foram as vítimas com lesões corporais que o
apontaram como autor dos golpes que sofreram e 1 (uma) vez no art. 175, caput, do CPM,
porque uma foi a vítima sem lesão corporal que o identificou como agressor; apesar de não
haver sido apontado diretamente como agressor pelas demais vítimas, concorreu para a
ofensa a todas elas, na medida que integrou o “corredor polonês”, incidindo mais 19
(dezenove) vezes no mesmo tipo penal em sua forma agravada pelo resultado (art. 175,
caput, c/c parágrafo único do CPM), além de 2 (duas) vezes em sua forma simples (art. 175,
caput, CPM); tudo nos moldes dos arts. 53 e 79 do CPM (concurso de agentes e material de
crimes);
[...]
13) KENNEDE JULIO KANAAN DOS SANTOS, ex-Soldado – apesar de não haver sido
apontado diretamente como agressor pelas vítimas, concorreu para a prática delitiva na
medida que integrou o “corredor polonês”, incidindo, pois, 22 (vinte e duas) vezes no tipo
penal descrito no art. 175, caput, c/c parágrafo único do CPM, além de 3 (três) vezes em sua
forma simples (art. 175, caput, CPM); tudo nos moldes dos arts. 53 e 79 do CPM (concurso
de agentes e material de crimes);
14) LORRAN JÚNIO CUNHA BATISTA, ex-Soldado – incorreu 1 (uma) vez no art. 175,
caput, c/c parágrafo único, do CPM, porque uma foi a vítima com lesões corporais que o
apontou como autor dos golpes que sofreu; apesar de não haver sido apontado diretamente
como agressor pelas demais vítimas, concorreu para a ofensa a todas elas, na medida que
integrou o “corredor polonês”, incidindo mais 21 (vinte e uma) vezes no mesmo tipo penal
em sua forma agravada pelo resultado (art. 175, caput, c/c parágrafo único do CPM), além
de 3 (três) vezes em sua forma simples (art. 175, caput, CPM); tudo nos moldes dos arts. 53 e
79 do CPM (concurso de agentes e material de crimes); .
[...].
16) MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, ex-Soldado - apesar de não haver sido
apontado diretamente como agressor pelas vítimas, concorreu para a prática delitiva na
medida que integrou o “corredor polonês”, incidindo, pois, 22 (vinte e duas) vezes no tipo
penal descrito no art. 175, caput, c/c parágrafo único do CPM, além de 3 (três) vezes em sua
forma simples (art. 175, caput, CPM); tudo nos moldes dos arts. 53 e 79 do CPM (concurso
de agentes e material de crimes);
17) MARCO TÚLIO DANTAS, ex-Soldado – incorreu 3 (três) vezes no art. 175, caput, c/c
parágrafo único, do CPM, porque três foram as vítimas com lesões corporais que o
identificaram como autor dos golpes que sofreram; incidiu, também, 1 (uma) vez no art. 175,
caput, do CPM, porque uma vítima que não apresentou lesão corporal o apontou como
agressor; apesar de não haver sido apontado diretamente como ofensor pelas demais vítimas,
concorreu para a prática delitiva na medida que integrou o “corredor polonês”, incorrendo
mais 19 (dezenove) vezes no tipo penal descrito no art. 175, caput, c/c parágrafo único do
CPM, além de 2 (duas) vezes em sua forma simples (art. 175, caput, CPM); tudo nos moldes
dos arts. 53 e 79 do CPM (concurso de agentes e material de crimes);
18) PABLO REGINALDO MACHADO DE ABREU, ex-Soldado – incorreu 5 (cinco) vezes no
art. 175, caput, c/c parágrafo único, do CPM, porque cinco foram as vítimas com lesões
corporais que o identificaram como autor dos golpes que sofreram, e 1 (uma) vez no art. 175,
caput, do CPM, porque uma vítima que não apresentou lesão corporal o apontou como
agressor; apesar de não haver sido apontado diretamente como agressor pelas vítimas,
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concorreu para a prática delitiva na medida que integrou o “corredor polonês”, incorrendo
mais 17 (dezessete) vezes no tipo penal descrito no art. 175, caput, c/c parágrafo único do
CPM, além de 2 (duas) vezes em sua forma simples (art. 175, caput, CPM); tudo nos moldes
dos arts. 53 e 79 do CPM (concurso de agentes e material de crimes);
19) PATRICK LEANDRO DA SILVA, ex-Soldado – incorreu 4 (quatro) vezes no art. 175,
caput, c/c parágrafo único, do CPM, porque quatro foram as vítimas com lesões corporais
que o apontaram como autor dos golpes que sofreram, e 1 (uma) vez no art. 175, caput, do
CPM, porque uma vítima que não apresentou lesão corporal o identificou como agressor;
apesar de não haver sido apontado diretamente como agressor pelas demais vítimas,
concorreu para a ofensa a todas elas, na medida que integrou o “corredor
polonês, incorrendo mais 18 (dezoito) vezes no tipo penal descrito no art. 175, caput, c/c
parágrafo único do CPM, além de 2 (duas) vezes em sua forma simples (art. 175, caput,
CPM); tudo nos moldes dos arts. 53 e 79 do CPM (concurso de agentes e material de crimes);
[...].
21) PEDRO HENRIQUE FRANCESCOLE, ex-Soldado - apesar de não haver sido apontado
diretamente como agressor pelas vítimas, concorreu para a prática delitiva na medida que
integrou o “corredor polonês”, incorrendo, pois, 22 (vinte e duas) vezes no tipo penal descrito
no art. 175, caput, c/c parágrafo único do CPM, além de 3 (três) vezes em sua forma simples
(art. 175, caput, CPM); tudo nos moldes dos arts. 53 e 79 do CPM (concurso de agentes e
material de crimes);
[...].
23) TARSIS HENADIO PIRES – ex-Cabo - apesar de não haver sido apontado pelas vítimas
como autor dos golpes desferidos durante o trote, concorreu para a prática do crime, haja
vista integrar o “corredor polonês” posicionando-se ao final das fileiras de modo a ordenar
aos ofendidos que executassem flexão de braço, incorrendo, pois, 22 (vinte e duas) vezes no
tipo penal descrito no art. 175, caput, c/c parágrafo único do CPM, além de 3 (três) vezes em
sua forma simples (art. 175, caput, CPM); tudo nos moldes dos arts. 53 e 79 do CPM
(concurso de agentes e material de crimes);
[...].
24) VITOR HUGO RESENDE AZARIAS, ex-Soldado – incorreu 4 (quatro) vezes no art. 175,
caput, c/c parágrafo único, do CPM, porque quatro foram as vítimas com lesões corporais
que o apontaram como autor dos golpes que sofreram, e 1 (uma) vez no art. 175, caput, do
CPM, porque uma vítima que não apresentou lesão corporal o identificou como agressor;
apesar de não haver sido apontado diretamente como agressor pelas vítimas, concorreu para
a ofensa a todas elas, medida que integrou o “corredor polonês”, incidindo mais 18 (dezoito)
vezes no tipo penal descrito no art. 175, caput, c/c parágrafo único do CPM, além de 3 (três)
vezes em sua forma simples (art. 175, caput, CPM); tudo nos moldes dos arts. 53 e 79 do
CPM (concurso de agentes e material de crimes);
25) VINÍCIUS DO NASCIMENTO GONÇALVES – ex-Soldado - apesar de não haver sido
apontado diretamente como agressor pelas vítimas, concorreu para a ofensa a todas elas, na
medida que integrou o “corredor polonês”, incidindo, pois, 22 (vinte e duas) vezes no tipo
penal descrito no art. 175, caput, c/c parágrafo único do CPM, além de 3 (três) vezes em sua
forma simples (art. 175, caput, CPM); tudo nos moldes dos arts. 53 e 79 do CPM (concurso
de agentes e material de crimes);
26) WANDERLEY SANTIAGO NASCIMENTO, ex-Soldado – incorreu 2 (duas) vezes no art.
175, caput, c/c parágrafo único, do CPM, porque duas foram as vítimas com lesões corporais
que o apontaram como autor dos golpes que sofreram; apesar de não haver sido apontado
diretamente como agressor pelas demais vítimas, concorreu para a ofensa a todas elas, na
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

medida que integrou o “corredor polonês”, incidindo, pois, 20 (vinte) vezes no tipo penal
descrito no art. 175, caput, c/c parágrafo único do CPM, além de 3 (três) vezes em sua forma
simples (art. 175, caput, CPM); tudo nos moldes dos arts. 53 e 79 do CPM (concurso de
agentes e material de crimes);
27) WELBERT HENRIQUE RIBEIRO VALÉRIO, ex-Soldado – incorreu 4 (quatro) vezes no
art. 175, caput, c/c parágrafo único, do CPM, porque quatro foram as vítimas com lesões
corporais que o identificaram como autor dos golpes que sofreram; apesar de não haver sido
apontado diretamente como agressor pelas demais vítimas, concorreu para a ofensa a todas
elas, na medida que integrou o “corredor polonês”, incidindo, pois, mais 18 (dezoito) vezes
no tipo penal descrito no art. 175, caput, c/c parágrafo único do CPM, além de 3 (três) vezes
em sua forma simples (art. 175, caput, CPM); tudo nos moldes dos arts. 53 e 79 do CPM
(concurso de agentes e material de crimes);
28) WESLEY KENNEDY TADEU SANTANA REIS, ex-Cabo – incorreu 5 (cinco) vezes no art.
175, caput, c/c parágrafo único, do CPM, porque cinco foram as vítimas com lesões
corporais que o apontaram como autor dos golpes que sofreram; apesar de não haver sido
apontado diretamente como agressor pelas demais vítimas, concorreu para a ofensa a todas
elas, na medida que integrou o “corredor polonês”, incorrendo, pois, mais 17 (dezessete)
vezes no tipo penal descrito no art. 175, caput, c/c parágrafo único do CPM, além de 3 (três)
vezes em sua forma simples (art. 175, caput, CPM); tudo nos moldes dos arts. 53 e 79 do
CPM (concurso de agentes e material de crimes);
85. Finalmente, os fatos que aconteceram na sala da reserva de material do 2º Pelotão e que
tiveram os recrutas DESAAD e CARDOSO como vítimas, enquadram-se em tipos penais
diversos.
86. Ambos os recrutas foram submetidos a situação humilhante, vexatória e aviltante, pois
constrangidos a executar flexão de braço enquanto eram molhados com água. DESAAD, por
sua vez, fora vítima de uma rasteira, de uma mordida nas costas e de tapas nas nádegas,
infringidas pelo Sargento RIBEIRO SOUZA.
87. Conforme descrito alhures, enquanto a vítima ex-Soldado CARDOSO fora conduzida ao
local pelo ex-Soldado COELHO por ordem expressa do Sargento DAVID VIANA para “um
tratamento especial”, o ofendido ex-Soldado DESAAD fora levado até a sala pelo
próprio Sargento RIBEIRO SOUZA.
88. Assim, eis os agentes dos fatos criminosos:
89. GUMERCINDO COELHO DA SILVA, HIGOR DOS SANTOS PAULA, PABLO
REGINALDO ABREU, PEDRO HENRIQUE FRANCESCOLE, WELBERT HENRIQUE
RIBEIRO VALÉRIO, todos ex-Soldados, e WESLEY KENNEDY TADEU SANTANA REIS, ex-
Cabo ofenderam as vítimas dando ordem para que executassem flexão de braço,
enquanto WELBERT ainda as molhou com água e, por isso, incorreram todos na prática do
delito descrito no art. 176, caput, do Código Penal (ofensa aviltante a inferior), em concurso
de agentes, por duas vezes, na forma do art.53 c/c art. 79 do CPM (concurso material de
crimes);
90. Por tais fatos criminosos, os Sargentos DAVID VIANA DA COSTA e PAULO
RICARDO RIBEIRO DE SOUZA, de igual modo, incorreram na prática do mesmo tipo legal
(art. 176, caput, do Código Penal) em concurso de agentes, por duas vezes, na forma do art.
79 do CPM (concurso material de crimes), por serem os coordenadores da ação delitiva.
91. Por sua vez, o Sargento RIBEIRO SOUZA, além de ordenar ao soldado DESAAD que
executasse flexão de braço, aplicou-lhe uma rasteira e, com a vítima ainda no chão, mordeu-
lhe as costas e deu-lhe tapas nas nádegas, o que certamente merecerá exacerbação da pena a
ser imposta.
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

92. Assim, o Ministério Público Militar requer de V. Exa. o recebimento da presente peça
acusatória e a condenação dos ora denunciados nos tipos penais acima declinados
[...].” (Grifos no original).
Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos inclusos no
Inquérito Policial Militar n° 0000030-36.2019.7.04.0004:
Laudos de exame de higidez física dos ofendidos, evento 1, anexo 2, fls. 13 a 37;
- Escala de serviço para o dia 29/01/2019, fl. 10, anexo 7, evento 1;
- Exame corporal (incluindo “lesão corporal”) nos ofendidos, evento 1, anexo 9;
- Esquema da dinâmica ocorrida com o croqui do local dos fatos, evento 1, anexos 9, fl. 45;
- Fotografias de partes dos corpos dos ofendidos, evento 1, anexos 23, 25, 27, 37, 40, 41, 43,
48, 50, 51, 53, 61, 62, 67, 68, 70, 73 e 75;
- Vídeos captados pelo circuito interno de câmeras, evento 1, anexos 82, 83, 88, 93, 94, 95, 99,
105, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 124, 125, 126, 127, 129, 133, 136, 139, 140,
141, 143, 145, 150, 161, 162, 163, 165, 166, 170, 171, 172, 173 e 180;
- Exame de autenticidade audiovisual – exame de biometria forense, evento 24, anexos 3 a 6; -
Laudo pericial nº 013/2020 – reprodução simulada dos fatos, evento 161;
- Relatório complementar de diligências, evento 195;
- Requerimento de arquivamento parcial do feito, evento 333;
- Oferecimento da denúncia, evento 334;
- Declaração da extinção da punibilidade de André Assis Silva, Antônio Henrique da Silva,
Leonardo Santos Silva e Lucas Miranda Brito, evento 336; e
- Decisão de arquivamento parcial do feito com relação às condutas praticadas por Cindione
Pereira e Raphael de Oliveira Silva, evento 337.
Em Decisão datada de 5/12/2022, a Denúncia restou recebida (APM, evento 1,
doc. 2).
Os acusados foram devidamente citados: ANTUNES DE MAGALHÃES
OLIVEIRA (APM, evento 58), ÁLVARO AUGUSTO JOSÉ MOREIRA (APM, evento 62),
ARIEL CÂNDIDO (APM, evento 65), BRENNER NATHEU DE SOUZA (APM, evento 71),
BRUNO JÚLIO DA SILVA (APM, evento 64), CARLOS HENRIQUE CALIXTO DO
NASCIMENTO (APM, evento 60), GUMERCINDO COELHO DA SILVA (APM, evento
59), HIGOR DOS SANTOS PAULA (APM, evento 80), IGOR IVO VICENTE PIRES
(APM, evento 63), KENNEDE JÚLIO KANAAN DOS SANTOS (APM, evento 74),
LORRAN JÚNIOR CUNHA BATISTA (APM, evento 70), MARCO TÚLIO DANTAS
(APM, evento 78), MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA (APM, evento 66),
PABLO REGINALDO MACHADO DE ABREU (APM, evento 134), PATRICK LEANDRO
DA SILVA (APM, evento 73), PEDRO HENRIQUE FRANCESCOLE SILVA DE SOUZA
(APM, evento 76), TARSIS HENÁDIO PIRES (APM, evento 117), VINÍCIUS DO
NASCIMENTO GONÇALVES (APM, evento 116), VITOR HUGO RESENDE AZARIAS
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(APM, evento 115), WANDERLEY SANTIAGO NASCIMENTO (APM, evento 79),
WELBERT HENRIQUE RIBEIRO VALÉRIO (APM, evento 128), WESLEY KENNEDY
TADEU SANTANA REIS (APM, evento 77).
Houve Resposta à Acusação pelas respectivas defesas, a DPU em benefício de
seus assistidos (APM, eventos 119, 125 e 157); os Drs. Antônio de Pádua Oliveira e
Alexandre Leal de Oliveira e a Dra. Hellen Giovanna de Medeiros Bernardino (APM, evento
136) no interesse de MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA; os Drs. Wellington
Campos Verneque e Adenilson Moreira Fonseca (APM, evento 161) em favor do réu TARSIS
HENADIO PIRES.
Há, ainda, Respostas à Acusação referentes a réus que não se fazem presentes
neste Apelo (APM, eventos 131, 158 e 162).
Os autos trazem a Certidão de Óbito da vítima Desaad Soares Pereira (APM,
evento 200). Ressalva-se, entretanto, que não há qualquer correlação do óbito com os fatos
objeto deste feito.
Em 17/5/2023, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército realizou a
oitiva dos ofendidos: 3° Sgt Vitor Lopes dos Santos, Sd Bruno Henrique de Souza, ex-Sd
Cidiney de Carvalho Barbosa, 3° Sgt David Alexsandro de Carvalho, ex-Sd Fábio Trindade
Teixeira Júnior, ex-Sd Hudson Marques Cardoso, Cb João Paulo de Oliveira, Sd Luiz
Gustavo de Assis Lopes, ex-Sd Matheus Augusto Chagas e ex-Sd Matheus Augusto Rios, que
compareceram à Sessão designada, à exceção do ex-Sd Matheus Augusto Chagas (APM,
eventos 512 e 514).
O pedido de absolvição sumária do réu David Viana da Costa restou indeferido
(APM, evento 512).
Em 18/5/2023, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército realizou a
oitiva dos ofendidos: Sd Matheus José de Souza, Sd Matheus Henrique Narciso da Silva, Sd
Matheus Simão Resende Santos, Sd Natanael Benjamin Assunção Santos, Sd Natan Vitor da
Silva, Cb Pedro Augusto dos Santos Silva, ex-Sd Maxsuel Washington da Silva, ex-Sd Maik
Henrique dos Santos Fernandes, ex-Sd Paulo Henrique Galvão Oliveira, ex-Sd Pedro
Henrique de Souza Miranda e ex-Sd Matheus Augusto Chagas que compareceram à Sessão
designada (APM, eventos 515 e 516).
Em 19/5/2023, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército realizou a
oitiva dos ofendidos: ex-Sd Rafael Calsavara da Silva, ex-Sd Samuel da Silva Ferreira e ex-
Cb Erick Lorran Silva, que compareceram à Sessão designada. Houve, ainda, a inquirição das
testemunhas Cap Ian Carvalho de Alcântara, 2° Sgt Fernando Antônio da Costa Moreira, Sub
Ten Odair Barbosa Maciel, ex-Cb Cindione Ferreira e ex-Cb Erick Lorran Silva Carvalho
(APM, eventos 518 e 519).
Em 24/5/2023, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército realizou a
inquirição das testemunhas Cap Alex Bruno Souza Teixeira, ex-Cb Raphael de Oliveira Silva,
Sd Carlos Eduardo da Silva Ribeiro e Sd Renê Ulisses Gonçalves da Silva. Na ocasião,
realizou-se, também, o interrogatório dos acusados ANTUNES DE MAGALHÃES
OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE CALIXTO DO NASCIMENTO, 3° Sgt David Viana da
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Costa, GUMERCINDO COELHO DA SILVA, IGOR IVO VICENTE NEVES, José
Leopoldino Júnior e Jhoelser Adrian Tibúrcio, BRUNO JÚLIO DA SILVA e LORRAN
JÚNIOR CUNHA BATISTA (APM, eventos 521 e 522).
Em 25/5/2023, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército realizou a
interrogatório dos acusados ÁLVARO AUGUSTO JOSÉ MOREIRA, ARIEL CÂNDIDO,
BRENNER NATHEU DE SOUZA, HIGOR DOS SANTOS PAULA, PEDRO HENRIQUE
FRANCESCOLE SILVA DE SOUZA, WELBERT HENRIQUE RIBEIRO VALÉRIO,
KENNEDE JÚLIO KANAAN DOS SANTOS e MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS
SILVA (APM, eventos 524 e 525).
Em 26/5/2023, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército realizou o
interrogatório dos acusados PABLO REGINALDO MACHADO DE ABREU, PATRICK
LEANDRO DA SILVA, Sgt Paulo Ricardo Ribeiro de Souza, RAPHAEL SOUZA SILVA,
TÁRSIS HENÁDIO PIRES, VINÍCIUS DO NASCIMENTO GONÇALVES, VITOR HUGO
RESENDE AZARIAS, WANDERLEY SANTIAGO NASCIMENTO, WESLEY KENNEDY
TADEU SANTANA REIS, MARCO TÚLIO DANTAS, MÁRCIO ADRIANO DA SILVA
BALBINO e CARLOS HENRIQUE CALIXTO DO NASCIMENTO (APM, eventos 527 e
528).
O Decisum (APM, evento 530), de 17/5/2023, assinado em 29/5/2023, do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército indeferiu à unanimidade o requerimento de
Absolvição Sumária formalizado pela defesa de David Viana da Costa.
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defensoria Pública da União nada requereu
(APM, evento 587).
A defesa de David Vianna da Costa pleiteou a realização de perícia no local dos
fatos (APM, evento 591). A defesa de Rafael Souza Silva, também, postulou pela realização
de diligências (APM, evento 593).
O Ministério Público Militar deixou transcorrer in albis o prazo do art. 427 do
CPPM (APM, evento 594).
A defesa de Paulo Ricardo Ribeiro de Souza peticionou pela realização de
diligências (APM, evento 596). A defesa de MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA,
igualmente, solicitou a realização de diligências (APM, evento 597).
Em despacho (APM, evento 600), de 29/6/2023, o Juízo da Auditoria da 4ª CJM
deferiu as diligências requeridas à exceção da reconstituição dos fatos. A defesa de David
Vianna da Costa questionou o indeferimento (APM, evento 606). Contudo, o Juízo manteve a
Decisão (APM, evento 609).
Os documentos requeridos foram juntados aos autos em 17/7/2024 (APM,
evento 608).
De posse da documentação, a defesa de Paulo Ricardo Ribeiro de Souza
entendeu que os documentos enviados não estavam completos. Assim, solicitou a cópia das
folhas do Livro do Oficial de Dia do 11° Batalhão de Infantaria de Montanha e do Boletim da
OM que publicou o Termo de Eliminação de Documentos da Subcomissão Permanente de
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Avaliação de Documentos, que consta relacionada a NGA de 14/2/2022 (APM, evento 665).
No entanto, logo a seguir informou ter havido equívoco e solicitou o desentranhamento da
petição (APM, evento 666). Em petição de mesmo teor (APM, evento 667), reiterou o pleito
de cópia das folhas do Livro do Oficial de Dia do 11° Batalhão de Infantaria de Montanha,
referente ao serviço de escala do dia 29 de janeiro de 2019, e de cópia do Boletim da OM que
publicou o Termo de Eliminação de Documentos da Subcomissão Permanente de Avaliação
de Documentos, que consta relacionada a NGA permutada em 14/2/2022.
A defesa de Raphael Souza Silva, igualmente, solicitou a cópia das folhas do
Livro do Oficial de Dia do 11° Batalhão de Infantaria de Montanha, referente ao serviço de
escala do dia 29 de janeiro de 2019, e de cópia do Boletim da OM que publicou o Termo de
Eliminação de Documentos da Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos, que
consta relacionada a NGA permutada em 14/2/2022 (APM, evento 668).
A defesa de Jhoelser Adrian Tibúrcio e Márcio Adriano da Silva Balbino
apresentou renúncia ao prazo do art. 427 do CPPM (APM, evento 672).
Certidão referente às diligências do art. 427 do CPPM (APM, evento 677).
Houve o deferimento do pedido formalizado pelas defesas de Raphael Souza
Silva e de Paulo Ricardo Ribeiro de Souza (APM, evento 686).
Os documentos requeridos foram juntados aos autos em 24/8/2024 (APM,
eventos 693 e 695).
No prazo do art. 428 do CPPM, o Ministério Público Militar, após explanar o
seu entendimento, requereu a condenação dos acusados como incursos nas sanções dos
artigos 175, caput e parágrafo único, e artigo 176, caput e parágrafo único, na forma dos
artigos 53 e 79, todos do Código Penal Militar, conforme descrito na exordial acusatória
(APM, evento 797).
Em Alegações Escritas, a defesa de MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS
SILVA pugnou pela absolvição do réu e, subsidiariamente, em caso de eventual condenação,
que a sanção fosse fixada no mínimo legal, procedendo-se às substituições de pena e
assegurado o direito de recorrer em liberdade (APM, evento 831).
Em Alegações Escritas, a Defensoria Pública da União, no interesse de seus
assistidos, requereu a absolvição dos acusados, nos termos do art. 439, alíneas “c” ou “e”, do
CPPM, diante da insuficiência de provas de autoria – in dubio pro reo –, ou, ainda, a
absolvição com fundamento no Princípio da Intervenção Mínima, por não constituir o fato
imputado infração penal, mas mera transgressão disciplinar, nos moldes do art. 439, alínea
“b”, do CPPM. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal e a
concessão da suspensão condicional da pena (APM, evento 834).
Em Alegações Escritas, a defesa de José Leopoldino Júnior pugnou pela: a)
rejeição da denúncia por inépcia formal e material da exordial; b) o reconhecimento de causa
excludente de ilicitude, por agir em obediência à ordem hierárquica, com a consequente
absolvição; c) o reconhecimento de causa excludente de culpabilidade com a consequente
absolvição; d) a absolvição sumária; e) a aplicação do princípio da insignificância; f) a
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aplicação da atenuante da confissão; g) a substituição de eventual pena de detenção ou
reclusão em prestação de serviços à comunidade ou prestação pecuniária, se rejeitadas as
teses defensivas (APM, evento 835).
Em Alegações Escritas, a defesa de Jholser Adrian Tiburcio pugnou pela
improcedência da acusação, mediante a absolvição do denunciado, nos termos do art. 439,
alíneas “a”, “b”, “c” ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente, em caso de condenação, que a pena
fosse fixada no mínimo legal, o afastamento da qualificadora por concurso de pessoas
previstas no § 2°, inciso II, do art. 242 do CPM, diante da inexistência de liame subjetivo, e,
também, a concessão da suspensão condicional da pena (APM, evento 837).
Em Alegações Escritas, a defesa de David Vianna da Costa demonstrou o seu
posicionamento e pugnou pela absolvição do réu (APM, evento 838).
Em Alegações Escritas, a defesa de Paulo Ricardo Ribeiro de Souza suscitou
preliminar de inépcia da Denúncia, por entender que a peça não faz a exposição do fato
criminoso imputado ao réu, com todas as suas circunstâncias. No mérito, alegou a existência
de nulidade das provas e pleiteou a absolvição do réu com fundamento no art. 439, alíneas
“c”, “d” e “e”, do CPPM. Subsidiariamente, a absolvição com fundamento no art. 439, alínea
“b”, do CPPM; e, ainda, em eventual condenação, a fixação da pena no mínimo legal e a
concessão da suspensão condicional da pena (APM, evento 840).
Em Alegações Escritas, a defesa de THARSIS HENÁDIO PIRES suscitou
preliminar de inépcia da Denúncia por afronta ao art. 77, alínea “e”, do CPPM. No mérito,
requereu a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alíneas “c” ou “e”, do CPPM,
diante da insuficiência de provas de autoria - in dubio pro reo. Subsidiariamente, a absolvição
com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM; e, ainda, a desclassificação do crime do
art. 175, caput, c/c o parágrafo único do CPM para o delito do art. 209, § 6°, do CPM, em
virtude da superficialidade das lesões ocasionadas. Por fim, em eventual condenação, a
fixação da pena no mínimo legal e a concessão da suspensão condicional da pena (APM,
evento 841).
Em Alegações Escritas, a defesa de Raphael Souza Silva suscitou preliminar de
inépcia da Denúncia por entender que a peça não faz a exposição do fato criminoso imputado
ao réu, com todas as suas circunstâncias. No mérito, alegou a existência de nulidade das
provas e pleiteou a absolvição do réu com fundamento no art. 439, alíneas “c”, “d” e “e”, do
CPPM. Subsidiariamente, a absolvição com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM; e,
ainda, em eventual condenação, a fixação da pena no mínimo legal e a concessão da
suspensão condicional da pena (APM, evento 843).
Foi proferido despacho de saneamento do feito, nos termos do art. 430 do
CPPM (APM, evento 854).
Em Audiência de Julgamento, realizada em 7/2/2024, o Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar decidiu, por
unanimidade, indeferir a preliminar de inépcia da Denúncia suscitada pela defesa dos
acusados Paulo Ricardo Ribeiro de Souza e Raphael Souza Silva. Em virtude de problemas
de conexão (quebra de energia e interrupção da internet na sala de audiência), o advogado de
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defesa, Dr. Antônio de Pádua Oliveira, teve dificuldade de conexão, motivo pelo qual o juízo
optou por determinar o prosseguimento do julgamento no dia 20/3/2024 (APM, eventos 977 e
978).
Em Audiência de Julgamento (APM, evento 1096), realizada em 7/2/2024, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária
Militar decidiu, por unanimidade, julgar parcialmente procedente a Denúncia (concordando
com a capitulação ínsita na Denúncia, mas discordando em relação às quantidades pensadas
diferentes pelo Colegiado) para condenar:
a) os acusados ANTUNES DE MAGALHÃES DE OLIVEIRA, ÁLVARO
AUGUSTO JOSÉ MOREIRA, ARIEL CÂNDIDO, BRENNER NATHEU DE SOUZA,
BRUNO JÚLIO DA SILVA, CARLOS HENRIQUE CALIXTO DO NASCIMENTO, IGOR
IVO VICENTE NEVES, José Leopoldino Júnior, Jholser Adrian Tibúrcio, KENNEDE
JÚLIO KANAAN DOS SANTOS, LORRAN JÚNIOR CUNHA BATISTA, Márcio Adriano
da Silva Balbino, MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, MARCO TÚLIO
DANTAS, PATRICK LEANDRO DA SILVA, Raphael Souza Silva, TARSIS HENÁDIO
PIRES, VINICIUS DO NASCIMENTO GONÇALVES, VITOR HUGO RESENDE
AZARIAS e WANDERLEY SANTIAGO NASCIMENTO à pena de 1 (um) ano e 3 (três)
meses de detenção pela prática do delito previsto no artigo 175, caput; artigo 175 caput,
parágrafo único, c/c o artigo 209, todos do Código Penal Militar;
b) os acusados GUMERCINDO COELHO DA SILVA, HIGOR DOS SANTOS
PAULA, PABLO REGINALDO MACHADO DE ABREU, PEDRO HENRIQUE
FRANCESCOLE SILVA DE SOUZA, WELBERT HENRIQUE RIBEIRO VALÉRIO e
WESLEY KENNEDY TADEU SANTANA REIS à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 6
(seis) dias de detenção pela prática do delito previsto no artigo 175, caput; artigo 175 caput,
parágrafo único, c/c o artigo 209, c/c o artigo 176, caput, por duas vezes, todos do Código
Penal Militar;
c) os acusados Sgt David Viana da Costa e Sgt Paulo Ricardo Ribeiro de Souza
à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de detenção pela prática do
delito previsto no artigo 175, caput, 175 caput, parágrafo único, c/c o artigo 209, c/c o artigo
176, todos do Código Penal Militar.
A defesa de David Vianna da Costa interpôs Apelo antes da intimação do
Decisum (APM, evento 1097).
A defesa de TARSIS HENÁDIO PIRES interpôs Apelação antes da intimação
do Decisum (APM, evento 1098).
A defesa de MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA interpôs Apelo
antes da intimação do Decisum (APM, evento 1127).
A Sentença foi lida, assinada e disponibilizada em audiência e no sistema e-
Proc em 2/5/2024 (APM, evento 1203 e 1204).
A Ata de audiência da Sessão do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, de 2/5/2024, consignou o seguinte:
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] Aberta a audiência e lida a sentença, decidiu o CPJEx, à unanimidade de votos,
homologar os novos cálculos apresentados nesta leitura de sentença de forma a corrigir o
erro material ocorrido na sessão de julgamento do dia 20/03/2024. [...].” (Grifo nosso).
Como se nota, houve retificação na dosimetria da pena (APM, evento 1205).
As partes restaram devidamente intimadas (APM, eventos 1208 a 1236).
A defesa de José Leopoldino Júnior opôs embargos declaratórios com efeitos
infringentes (APM, evento 1239).
A defesa de MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA reiterou o pedido de
recurso (APM, evento 1243).
Houve o trânsito em julgado para o MPM em 21/5/2024 (APM, evento 1247).
Houve o trânsito em julgado para Jholser Adrian Tibúrcio (APM, evento 1249).
Houve o trânsito em julgado para Márcio Adriano da Silva Balbino (APM,
evento 1253).
A Defensoria Pública da União interpôs Apelação em favor de ÁLVARO
AUGUSTO JOSÉ MOREIRA, ANTUNES DE MAGALHÃES DE OLIVEIRA, ARIEL
CÂNDIDO, BRENNER NATHEU DE SOUZA, BRUNO JULIO DA SILVA, CARLOS
HENRIQUE CALIXTO DO NASCIMENTO, GUMERCINDO COELHO DA SILVA,
HIGOR DOS SANTOS PAULA, IGOR IVO VICENTE NEVES, KENNEDE JULIO
KANAAN DOS SANTOS, LORRAN JUNIOR CUNHA BATISTA, MARCO TULIO
DANTAS, PABLO REGINALDO MACHADO DE ABREU, PATRICK LEANDRO DA
SILVA, PEDRO HENRIQUE FRANCESCOLE SILVA E SOUZA, VINICIUS DO
NASCIMENTO GONÇALVES, VITOR HUGO RESENDE AZARIAS, WANDERLEY
SANTIAGO NASCIMENTO, WELBERT HENRIQUE RIBEIRO VALÉRIO e WESLEY
KENNEDY TADEU SANTANA REIS (APM, evento 1256).
Foi certificado o trânsito em julgado para os sentenciados Paulo Ricardo
Ribeiro de Souza e Raphael Souza Silva (APM, evento 1258).
Em petição, a defesa de David Viana da Costa desistiu do recurso de apelação
interposto previamente (APM, evento 1260), em razão disso foi certificado o trânsito em
julgado (APM, evento 1262).
Em suas Razões recursais (APM, evento 1263), a defesa de MARCOS
HENRIQUE DOS SANTOS SILVA solicita a gratuidade de justiça e, no mérito, sustenta ter
havido contradições nos depoimentos prestados. Assim, entende que deve ser aplicado, in
casu, o brocado do in dubio pro reo, posto que as provas não conseguiram apontar a
participação exata do acusado. Ao fim, requer a absolvição do acusado.
Em Decisão (APM, evento 1264), a instância de origem admitiu os recursos
defensivos interpostos por entender que os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade estavam presentes, e determinou a apresentação das respectivas Razões
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recursais, nos termos do art. 531, § 2°, do CPPM, com a subsequente vista ao Parquet para
contrarrazoar.
Em virtude do trânsito em julgado, foi determinada a execução de pena relativa
aos sentenciados: Jholser Adrian Tibúrcio, Márcio Adriano da Silva Balbino, Paulo Ricardo
Ribeiro de Souza, Raphael Souza Silva e David Viana da Costa (APM, evento 1288).
Em 6/6/2024, o Juízo a quo, pronunciando sobre os embargos declaratórios,
proferiu Decisum em que explicitou as diferenças entre a atenuante da confissão na legislação
penal comum e na castrense, razão essa suficiente para justificar a inexistência de omissão a
ser sanada (APM, evento 1289).
Em suas Razões (APM, evento 1293), a Defensoria Pública da União sustentou,
in verbis:
“II.I - AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO IDENTIFICADA. IN DUBIO PRO REO.
[...] o representante do Ministério Público Militar não comprovou a autoria do delito da
forma como foi descrita na inicial acusatória.
[...].
No caso em testilha, houve comprovação de materialidade delitiva, uma vez que foi realizado
exame de corpo de delito, comprovando as lesões sofridas pelos ofendidos. No entanto,
conforme exposto acima, a suposta conduta de cada réu não foi individualizada pelas vítimas
em seus depoimentos, nem mesmo comprovada cabalmente a participação de todos eles!!!
Dessa forma, data maxima vênia, o MPM não cumpriu integralmente o ônus da prova a ele
incumbido, uma vez que não apresentou provas suficientes para determinar de forma
detalhada qual ação foi supostamente empregada por qual acusado, gerando dúvida em
relação à autoria do fato criminoso.
[...].
II.2 DO DIREITO PENAL COMO ÚLTIMA RATIO E DA INSIGNIFICÂNCIA DAS
LESÕES SOFRIDAS.
[...].
O princípio da intervenção mínimo é a expressão do axioma da nulla lex (poenalis) sine
necessitate, que determina não ser possível a incriminação legal sem que haja a necessidade
de uma intervenção tão gravosa quanto a promovida pelo Direito Penal.
[...].
No caso em questão, as lesões corporais sofridas em decorrência do trote não foram
expressivas, tratando-se de escoriações e hematomas que não incapacitaram as vítimas de
exercerem normalmente suas atividades cotidianas dentro da OM. É o que se extrai dos
depoimentos dos próprios ofendidos, que afirmaram que as agressões resultaram em
“arranhões” ou “hematomas”, mas que “logo saíram” ou que melhoraram poucos dias
depois. Dos 24 ofendidos ouvidos, 23 afirmaram que as lesões sofridas não causaram
qualquer sequela e nenhum deles alegou ter sido necessário afastamento das atividades
cotidianas. [...].” (Grifos no original).
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No término, a DPU realizou os seguintes pedidos: a) concessão de gratuidade
de justiça para seus assistidos; b) a absolvição, nos termos do art. 439, alínea “c” ou “e”, do
CPPM, diante da insuficiência de provas de autoria in dubio pro reo; c) a absolvição, nos
moldes do art. 439, alínea “b”, do CPPM, com a consequente desclassificação das condutas
para transgressão disciplinar; d) subsidiariamente, para fins de prequestionamento, requer a
explicitação das razões pela qual não se entendem violados os arts. 5°, XXXV, LIV e LV, e
93, IX, da CF/88.
Houve a certificação do trânsito em julgado para o sentenciado José Leopoldino
Júnior (APM, evento 1296).
Em suas Razões (APM, evento 1299), a defesa de TARSIS HENÁDIO PIRES
argumentou que a r. sentença julgou todos os acusados em bloco, sustentou, também, a
ausência de comprovação da autoria e a aplicação do in dubio pro reo. Assim, entende que o
sentenciado deve ser absolvido, nos termos do art. 439, alíneas “c” ou “e” do CPPM.
Subsidiariamente, a desclassificação para transgressão disciplinar com a consequente
absolvição nos moldes do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Ao final, para fins de
prequestionamento, requer a explicitação das razões pela qual não se entendem violados os
arts. 5°, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88.
O Órgão Ministerial, nas Contrarrazões (APM, evento 1311), sustentou, in
verbis:
“DO SUPOSTO JULGAMENTO EM BLOCO: AUSÊNCIA DE PROVAS E AUTORIA NÃO
IDENTIFICADA
[...] os Acusados foram apontados como autores do trote em algum momento. Para melhor
explicitar sua conclusão, o D. Juízo a quo elaborou quadro elucidativo com os nomes de todos
os envolvidos, inclusive dos Acusados que foram apontados como agressores, não havendo
dúvidas de que contra todos os Apelantes houve comprovação da autoria delitiva. Portanto, a
instrução probatória foi satisfatória e contundente ao apontar os ora Apelantes como autores
dos crimes que lhes foram imputados.
[...] Deve-se destacar que apenas o Apelante TARSIS HENÁDIO PIRES negou ser autor do
trote. Contudo, contra ele pesaram os depoimentos dos ofendidos JOÃO PAULO DE
OLIVEIRA (evento 514, vídeo 1 e 2) e MATHEUS JOSÉ DE SOUZA (evento 516, vídeo 9) e
das testemunhas 2º Sargento FERNANDO ANTÔNIO DA COSTA MOREIRA (evento 519,
vídeos 6 a 9) e dos Soldados CARLOS EDUARDO DA SILVA RIBEIRO (evento 522, vídeos 4 e
5) e RENÊ ULISSES GONÇALVES DA SILVA (evento 522, vídeos 6 e 7), que confirmaram sua
presença entre os agressores como integrante do dito “corredor polonês.
[...].
DA PRETENSA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
[...] Em razão da aplicação do trote, prática de violência coibida pela Administração Militar,
os Recrutas foram espancados em diversas partes do corpo devido aos tapas, socos, chutes,
pontapés, além de golpes com instrumentos contundentes, levando-os a procurar atendimento
médico para as dores, escoriações, hematomas, ocasião em que foram, inclusive, médicos,
tudo conforme prova dos autos. Assim, não há dúvidas de que os princípios e valores
intrínsecos da caserna foram maculados, merecendo reprimenda a conduta daqueles que os
infringiram de forma tão ostensiva. Por tais razões, o pedido de absolvição dos Apelantes pelo
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reconhecimento da atipicidade da conduta ante a sua insignificância não merece prosperar,
sendo contrário ao ordenamento jurídico castrense e aos princípios basilares das
organizações militares.
[...].
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
[...] o Apelante deixou de relembrar que sua presença entre os integrantes das fileiras do
“corredor polonês” foi confirmada pelo ofendido RENÊ ULISSES GONÇALVES DA SILVA
(evento 522, vídeos 6 e 7), pelas testemunhas 3º Sargento FERNANDO ANTÔNIO DA COSTA
MOREIRA (evento 519, vídeos 6 a 9) e CARLOS EDUARDO DA SILVA RIBEIRO (evento 522,
vídeos 4 e 5) e pelo acusado JHOLSER ADRYAN TIBURCIO (evento 522, vídeos 12 e 13)
tanto em sede de inquérito policial quanto no decorrer da instrução probatória. Assim,
inexistem dúvidas de que MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA integrou as fileiras de
agressores e aplicou trote aos Recrutas recém-chegados na 1ª Companhia de Fuzileiros do 11º
BI Mth e, assim, concorreu para a prática delitiva em comento.
[...]. Apesar de as testemunhas e os ofendidos não relatarem exatamente qual foi a conduta de
cada um dos acusados, certo foi que o Apelante concorreu para a prática do crime e estava
entre os agressores no dia dos fatos em tela, recebendo pena proporcional à sua participação,
sempre com fundamento na prova dos autos.”
No término, o MPM pugnou pelo desprovimento dos respectivos recursos de
Apelação.
Nos termos do art. 534 do CPPM, subiram os autos a esta Egrégia Corte
Castrense (APM, evento 1315).
A Douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer (APM, evento 7)
subscrito pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, opinou pelo
desprovimento dos Apelos defensivos. Para tal conclusão sustentou, in litteris:
“[...] No caso dos autos, restou amplamente provado que os apelantes praticaram os crimes
de violência contra inferior, lesão corporal e ofensa aviltante a inferior, na 2ª Companhia de
Fuzileiros do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, em São João Del-Rei/MG, ao submeter
vinte e cinco recrutas a passarem pelo “corredor polonês”.
Com efeito, das provas colacionadas aos autos, destacam-se os depoimentos das testemunhas
e das vítimas; os laudos de exame de higidez física e de lesões corporais dos ofendidos (evento
1, anexo 2, fls. 13 a 37, e anexo 9); as fotografias de partes dos corpos dos ofendidos (evento
1, anexos 23, 25, 27, 37, 40, 41, 43, 48, 50, 51, 53, 61, 62, 67, 68, 70, 73 e 75); e os vídeos
captados pelo circuito interno de câmeras (evento 1, anexos 82, 83, 88, 93, 94, 95, 99, 105,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 124, 125, 126, 127, 129, 133, 136, 139, 140, 141,
143, 145, 150, 161, 162, 163, 165, 166, 170, 171, 172, 173 e 180).
[...] Como se vê, não há amparo para a alegação de ausência ou insuficiência de provas
quanto às autorias e materialidades delitivas. A dinâmica criminosa foi presenciada pelas
testemunhas acima mencionadas, o que corrobora o depoimento dos ofendidos e afasta
qualquer hipótese de dúvida quanto à ocorrência dos fatos, bem como quanto à atuação dos
réus. Tampouco há que se falar em contradição nos depoimentos testemunhais; ao contrário,
não há divergências nos relatos acerca de como os fatos ocorreram.
Outrossim, a alegação de que a sentença foi proferida “em bloco” não se sustenta. Com
efeito, o Conselho julgador expôs de forma detalhada a análise dos fatos típicos, da ilicitude
das condutas e da culpabilidade dos agentes, à luz do vasto acervo probatório. Além disso,
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constam do dispositivo do decreto condenatório os delitos praticados por cada um dos
apelantes, bem como o número de condutas cometidas, sendo as penas fixadas de forma
individualizada para os réus.
Cumpre destacar que, na exordial acusatória as condutas foram descritas de forma
individualizada e pormenorizada, a partir dos elementos de prova colhidos no IPM – e
confirmados em sede processual - conforme se observa nas fls. 28 a 49 da denúncia. Desse
modo, inexiste amparo para a alegação de que o Parquet não se desincumbiu de seu ônus
probatório. [...].”
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e
interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
QUESTÃO DE ORDEM
Ab initio, reputo descabido o suposto pedido “preliminar de Justiça Gratuita”,
formalizado pelas respectivas defesas, tendo em vista o disposto no art. 712 do CPPM,
segundo o qual “os processos da Justiça Militar não são sujeitos a custas, emolumentos,
selos ou portes de correio, terrestre, marítimo ou aéreo.” Assim, é inequívoco que os
processos desta especializada não geram custas para as partes, não havendo, portanto, que se
falar em preliminar de concessão de justiça gratuita.
MÉRITO
As insurgências podem assim ser sintetizada:
1. A Defensoria Pública da União (Evento 1, docs. 1 e 4), em favor de
ANTUNES DE MAGALHÃES OLIVEIRA, ÁLVARO AUGUSTO JOSÉ MOREIRA,
ARIEL CÂNDIDO, BRENNER NATHEU DE SOUZA, BRUNO JÚLIO DA SILVA,
CARLOS HENRIQUE CALIXTO DO NASCIMENTO, IGOR IVO VICENTE PIRES,
KENNEDE JÚLIO KANAAN DOS SANTOS, LORRAN JÚNIOR CUNHA BATISTA,
MARCO TÚLIO DANTAS, PATRICK LEANDRO DA SILVA, VINÍCIUS DO
NASCIMENTO GONÇALVES, VITOR HUGO RESENDE AZARIAS e WANDERLEY
SANTIAGO NASCIMENTO, contra a Sentença que, por unanimidade, considerou os
respectivos réus incursos nas sanções do art. 175, caput, por 18 (dezoito) vezes, e no art. 175,
caput, parágrafo único, c/c o artigo 209, caput, por 7 (sete) vezes, todos na forma dos artigos
53 e 79, todos do Código Penal Militar, condenando-os à pena de 10 (dez) meses de
detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto (art. 33, §2°, alínea c, do Código Penal,
utilizada por analogia), com a possibilidade de apelar em liberdade (artigo 527 do CPPM) e
com a concessão da suspensão condicional da execução da pena pelo período de 2 (dois)
anos, mediante as condições previstas no artigo 626 do CPPM, acrescidas da apresentação
mensal ao Juízo fiscalizador da medida.
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo petitório (Evento 1, docs. 1 e 4), a Defensoria Pública da União, em
favor de GUMERCINDO COELHO DA SILVA, HIGOR DOS SANTOS PAULA, PABLO
REGINALDO MACHADO DE ABREU, PEDRO HENRIQUE FRANCESCOLE SILVA DE
SOUZA, WELBERT HENRIQUE RIBEIRO VALÉRIO e WESLEY KENNEDY TADEU
SANTANA REIS, contra a Sentença que, por unanimidade, considerou os respectivos réus
incursos nas sanções do art. 175, caput, por 18 (dezoito) vezes, no art. 175, caput, parágrafo
único, c/c o artigo 209, caput, por 7 (sete) vezes, e no art. 176, caput, por 2 (duas) vezes,
todos na forma dos artigos 53 e 79, todos do Código Penal Militar, condenando-os à pena de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial
aberto (art. 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal, utilizada em analogia), com a possibilidade
de apelar em liberdade (artigo 527 do CPPM) e com a concessão da suspensão condicional da
execução da pena pelo período de 2 (dois) anos, mediante as condições previstas no artigo
626 do CPPM, acrescidas da apresentação mensal ao Juízo fiscalizador da medida.
2. Os Drs. Antônio de Pádua Oliveira, Alexandre Leal de Oliveira e a Dra.
Hellen Giovanna de Medeiros Bernadino (Evento 1, docs. 2 e 5), em benefício de MARCOS
HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, contra a Sentença que, por unanimidade, considerou o
réu incurso nas sanções do art. 175, caput, por 18 (dezoito) vezes, e no art. 175, caput,
parágrafo único, c/c o artigo 209, caput, por 7 (sete) vezes, todos na forma dos artigos 53 e
79, todos do Código Penal Militar, condenando-os à pena de 10 (dez) meses de detenção a
ser cumprida no regime inicial aberto (artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal, utilizada em
analogia), com a possibilidade de apelar em liberdade (artigo 527 do CPPM) e com a
concessão da suspensão condicional da execução da pena pelo período de 2 (dois) anos,
mediante as condições previstas no artigo 626 do CPPM, acrescidas da apresentação mensal
ao Juízo fiscalizador da medida.
3. Os Drs. Adenilson Moreira Fonseca e Wellington Campos Verneque (Evento
1, docs. 3 e 6), em benefício de TARSIS HENÁDIO PIRES, contra a Sentença que, por
unanimidade, considerou o réu incurso nas sanções do art. 175, caput, por 18 (dezoito)
vezes, e no art. 175, caput, parágrafo único, c/c o artigo 209, caput, por 7 (sete) vezes, todos
na forma dos artigos 53 e 79, todos do Código Penal Militar, condenando-os à pena de 10
(dez) meses de detenção a ser cumprida no regime inicial aberto (artigo 33, § 2°, alínea c, do
Código Penal, utilizada em analogia), com a possibilidade de apelar em liberdade (artigo 527
do CPPM) e com a concessão da suspensão condicional da execução da pena pelo período de
2 (dois) anos, mediante as condições previstas no artigo 626 do CPPM, acrescidas da
apresentação mensal ao Juízo fiscalizador da medida.
Acerca dos delitos de violência contra inferior hierárquico (art. 175) e lesão
corporal leve (art. 209), ambos do CPM, elucidativas as lições de Coimbra Neves e
Streifinger:
“6.9. Violência contra inferior [...]. O tipo penal em foco visa tutelar a autoridade que é
lesada quando o superior pratica violência contra o seu subordinado, uma vez que sua
ascendência sobre ele e tantos outros que conhecerem o fato estará sensivelmente prejudicada
depois desse evento. A disciplina igualmente será atingida com a conduta, pois a estética
militar terá um de seus elos quebrados. Subsidiariamente, protege-se também a integridade
física do ofendido.” (Grifo nosso).
“3.1. Lesão corporal dolosa [...] o núcleo da conduta no caput do artigo em análise, que trata
da lesão corporal simples ou leve, é ofender, que significa lesar, agredir, turbar, tendo por
objeto a saúde (física ou mental) ou a integridade corporal da pessoa humana. A integridade
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

corporal consiste na higidez do corpo humano; a saúde física, no perfeito funcionamento do
organismo humano, em todos os seus órgãos; a saúde mental resume-se à higidez normal do
psiquismo da pessoa.” (Grifo nosso).
As agressões se deram no contexto de realização de trote, no modelo
popularmente denominado “corredor polonês”, em virtude da chegada (engajamento) dos
militares na 2ª Companhia de Fuzileiros do 11° Batalhão de Infantaria de Montanha. Sabe-se
que os atos foram realizados clandestinamente, isto é, em desacordo com os regulamentos de
hierarquia e de disciplina militares, que exigem comportamento totalmente oposto ao que foi
observado pelos réus. Aliás, o próprio Código Civil Brasileiro proíbe, na esfera privada, atos
que violem os bons costumes, incluindo a disposição do próprio corpo.
Com a prática do trote, as condutas dos acusados acabaram por violar os usos e
os costumes militares e sociais, bem como a ética e o pundonor militares. À vista disso,
verifico que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente comprovadas, como
bem pontua a Sentença atacada. Veja-se:
"3.1 - Autoria das condutas
Os acusados tiveram oportunidade de apresentar suas versões dos fatos por ocasião dos
interrogatórios em juízo. No entanto, apenas quatro preferiram não fazer uso do direito ao
silêncio: José Leopoldino Júnior e Jholser Adrian Tibúrcio confessaram a participação em
atos de violência integrando o “corredor polonês” e, ainda, indicaram alguns dos corréus
como coautores das condutas imputadas. Pablo Reginaldo Machado de Abreu confessou ter
ordenado o ofendido Dessaad a pagar flexões de braço na reserva de armamento. Társis
Henádio Pires, diferentemente, negou a autoria da conduta, dizendo que apenas teria dado
dois toques no ombro de um soldado como forma de cumprimentá-lo após ter atravessado o
corredor.
Foram ouvidos os ofendidos e as testemunhas arroladas pelas partes. Durante as inquirições
dos ofendidos, foram perguntados especificamente sobre a participação de cada um dos
acusados. Analisando em conjunto os depoimentos prestados, conclui-se que todos os
acusados foram indicados como autores das condutas imputadas em alguns dos depoimentos,
conforme as tabelas a seguir:
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A dificuldade encontrada por alguns ofendidos de indicar os agressores se deveu a dois
fatores: os ofendidos passavam pelo “corredor polonês” com a cabeça abaixada para não
sofrerem agressões na face. Além disso, como ainda não conheciam os acusados e alguns
estavam sem camisa, nem todos souberam indicá-los por seus nomes.
As testemunhas, além da confirmação de nomes dos acusados (vide tabelas supra) como
participantes na condução dos ofendidos, nas práticas de atos de violência, nas práticas dos
atos aviltantes e na fiscalização/organização da atividade violenta, esclareceram:
- Sgt Fernando Antônio da Costa Moreira: ao ouvir um barulho, dirigiu-se ao Alojamento dos
Soldados, onde visualizou um "corredor polonês". Imediatamente, determinou aos seus
integrantes que parassem a atividade. Após interromper o trote, dirigiu-se à sargenteação, não
sabendo informar se o trote, depois, recomeçou. Antes dos fatos, o Comandante da 1ª Cia
havia determinado aos seus subordinados que se evitasse o contato físico com os recrutas e a
realização de “brincadeiras bobas”;
- Cindione Ferreira: presenciou o Sgt Fernando determinado aos militares a cessação das
atividades que aconteciam. Ao adentrar na reserva de material, viu os ofendidos Cardoso e
Dessaad em posição de flexão e os acusados Sd Coelho e Sd Welbert. Quando entrou no
alojamento, viu o acusado Sgt David Viana próximo à porta. O Sgt Ribeiro Souza também
estava no alojamento, ao final. Os outros acusados estavam integrando o “corredor polonês”;
- Erick Lorran Silva Carvalho: viu o trote acontecendo, mas não tomou providências, porque o
Sgt Fernando interrompeu a atividade. Logo após, o trote recomeçou. Havia um “corredor
polonês” formado pelos acusados no alojamento. Os recrutas passavam pelo “corredor” e
sofriam agressões físicas, como tapas e “chineladas”. Estavam no Alojamento os Sgts David
Viana e Ribeiro Souza;
- Raphael de Oliveira Silva: viu um “corredor polonês” no alojamento. O Sgt David Viana
estava na entrada do alojamento controlando a entrada dos ofendidos. O Sgt Ribeiro Souza
estava sentando dentro do alojamento, próximo ao depoente, e teria impedido um dos recrutas
de sair do “corredor”. Os ofendidos passavam pelo “corredor polonês” e, quando
terminavam, saíam em direção ao Alojamento de Cabos. Viu a tentativa de interrupção do
trote pelo Sgt Fernando e a posterior retomada da atividade. Viu agressões com tapas,
“chineladas” e cinto verde oliva.
- Carlos Eduardo da Silva Ribeiro: viu as fileiras de militares compondo o “corredor” no
alojamento. O Sgt David Viana estava liberando a passagem dos recrutas no “corredor”. O
Sgt Ribeiro Souza também estava na entrada do Alojamento. Os ofendidos Cardoso e Dessaad
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

passaram duas vezes pelo “corredor”. Viu quando o Sgt Fernando determinou o encerramento
da atividade. Porém, logo após, o trote continuou;
- Renê Ulisses Gonçalves da Silva: viu o corredor composto por Soldados. Os recrutas
passavam e eram agredidos até a saída do Alojamento. Os agressores usavam chinelo, camisa
e retinida. O Sgt David Viana estava na porta do Alojamento. O Sgt Ribeiro Souza, na saída. O
Sgt Fernando recomendou a cessação da atividade, mas logo depois ela continuou. Os
recrutas que mais sofreram atos de violência foram Dessaad e Cardoso.
Assim, considerando o conjunto dos depoimentos colhidos em Juízo, há prova da participação
de todos os acusados na empreitada criminosa, comprovando-se a narrativa da denúncia com
relação à autoria imputada.
Com relação especificamente às condutas praticadas na Reserva de Material da 1ª Cia e que,
de acordo com a denúncia, teriam ocasionado a tipicidade ao artigo 176 do CPM (ofensa
aviltante aos inferiores Sd Cardoso e Sd Dessaad, porque teriam sido obrigados a “pagar
flexões” enquanto eram molhados, bem como pela mordida nas nádegas do Sd Dessaad), os
acusados Santos Paula (evento 1, anexo 5, fls. 5/7, IPM), Francescole (evento 1, anexo 5, fls.
16/18, IPM) e Kennedy (evento 1, anexo 5, fls. 30/32, IPM) confessaram, em seus depoimentos
em sede de IPM, a participação nesses delitos, não tendo retratado tal confissão durante seus
interrogatórios em Juízo. O ofendido Dessaad (evento1, anexo 7, fls. 25/26, autos do IPM),
cujo depoimento não pôde ser repetido em Juízo porque havia falecido, indicou como tendo
praticado tais atos na Reserva de Material os acusados David Vianna, Coelho, Abreu, Welbert,
Kennedy e Ribeiro Souza. O ofendido Cardoso (evento 514), em Juízo, indicou que os
acusados David Vianna, Ribeiro Souza, Welbert e Coelho estavam dentre os militares que
atuaram nos delitos praticados na Reserva de Material. O acusado Abreu, em seu
interrogatório em Juízo, confessou a conduta de ter determinado ao Sd Dessaad fazer as
flexões de braço. Portanto, há provas da autoria das condutas subsumíveis ao artigo 176 do
CPM praticadas na Reserva de Material contra os acusados Coelho, Santos Paula, Abreu,
Francescole, Kennedy, Welbert, David Vianna e Ribeiro Souza.
3.2 Materialidade delitiva
Há nos autos laudos de exame de higidez física dos ofendidos: PEDRO HENRIQUE SOUSA
MIRANDA, fl. 13 (membros inferiores: Leve escoriação em membro inferior esquerdo),
RAFAEL CALSAVARA DA SILVA, fl. 14 (membros inferiores: presença de escoriações em coxa
esquerda), SAMUEL DA SILVA CARVALHO, fl. 15 (pele: escoriações em região de flanco
direito/esquerdo e região escapular esquerda), MATHEUS JOSÉ DE SOUSA, fl. 16 (pele:
escoriações leves em dorso e braço direito, sem edema, sem hematomas e sem sangramentos
ativos, escoriações em braço direito), MATEUS HENRIQUE NARCISO DA SILVA, fl. 17 (leve
ardência nas costas e em antebraço esquerdo; presença de várias escoriações agrupadas, do
tipo arranhadura, em toda a região posterior do tórax escoriações em formato circular em
região distal de antebraço esquerdo), MAIK HENRIQUE DOS SANTOS FERNANDES, fl. 18
(leve dor no tórax, respiratório dependente), MATEUS AUGUSTO RIOS, fl. 19 (escoriações
na região flanco esquerda), CIDINEY DE CARVALHO BARBOSA, fl. 20 (escoriações em
região escapular direita e flanco-esquerda), MATHEUS SIMÃO RESENDE SANTOS, fl. 21
(escoriações na região do dorso e antebraço esquerdo), DAVID ALEXANDRO DE
CARVALHO, fl. 22 (dor em joelho devido a trauma direto; escoriações leves no dorso,
principalmente região escapular bilateral), AUGUSTO EDUARDO DA SILVA, fl. 23
(escoriações e hematomas na região cervical e lombar), DESSAAD SOARES PEREIRA, fl. 24
(dor lombar após ser submetido a várias flexões; escoriação em flanco direito, em região
frontal do crânio; abdome dolorido à palpação profunda em flanco esquerdo), NATAN VITOR
DA SILVA, fl. 25 (leve ardência nas costas; presença de escoriações do tipo arranhadura, no
centro da região posterior do tórax e em hemiface direita), FÁBIO TRINDADE TEIXEIRA
JÚNIOR, fl. 26 (sem lesões), MATHEUS AUGUSTO CHAGAS, fl. 27 (sem lesões), WENERY
HONÓRIO DA SILVA FRANCO, fl. 28 (sem lesões), PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS
SILVA, fl. 29 (escoriações leves em região do dorso, região escapular, e coxa proximal direita),
HUDSON MARQUES CARDOSO, fl. 30 (dor em região do dorso; escoriações e equimoses
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

difusas em dorso - região escapular, torácica, lombar, flancos - escoriações leves em braço
esquerdo), PAULO HENRIQUE GALVÃO OLIVEIRA, fl. 31 (escoriações em região de flanco
direito/esquerdo), LUIZ GUSTAVO DE ASSIS LOPES, fl. 32 (presença de algumas escoriações
do tipo arranhadura, em região posterior do tórax - hemitórax direito e esquerdo - e em flanco
direito), BRUNO HENRIQUE DE SOUZA, fl. 33 (escoriações leves em dorso, principalmente
em região escapular bilateral, escoriações leves em antebraço esquerdo), MAXSUEL
WASHINGTON DA SILVA, fl. 34 (escoriação puntiforme no centro da região posterior do
tórax), JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, fl. 35 (escoriações leves em região do dorso,
principalmente em região escapular bilateral), NATANAEL BENJAMIM ASSUNÇÃO
SANTOS, fl. 36 (dor em pontada em flanco esq. com irradiação para fossa ilíaca esq. há um
dia após trauma) e VITOR LOPES DOS SANTOS, fl. 37 (Escoriações em região de flanco
direito/esquerdo), todos do evento 1, anexo 2, dos autos do IPM.
Observa-se que vários laudos não apontaram lesões significativas. De fato, a maioria indicou
a presença de meras escoriações. Embora sejam lesões levíssimas, como disposto no §6º,
artigo 209, CPM, comprovam a prática de violência descrita no caput do artigo 175 do CPM.
No entanto, há ainda os exames corporais produzidos pelos peritos da Polícia Militar de
Minas Gerais, fls. 05 e seguintes do anexo 9, evento 1, dos autos do IPM: AUGUSTO
EDUARDO DA SILVA, fl. 09 (equimose em região infraescapular esquerda e na região lombar
esquerda), DESSAAD SOARES PEREIRA, fl. 14 (Presença de escoriação em formato de duas
meias-luas opostas de 4,0 x 3,0 cm típicas de mordida humana onde se percebem as
escoriações dos dentes; cicatriz de 2 cm na região da coluna lombar oblíqua; escoriação em
meia lua de 5 mm na face posterior do antebraço direito), HUDSON MARQUES CARDOSO,
fl. 16 (Equimoses arroxeadas variadas em toda região posterior do tórax, coluna lombar,
região infra-escapular esquerda e direita), MATEUS NARCISO DA SILVA, fl. 20 (Equimose
arroxeada na região infraescapular esquerda; equimose arroxeada na região anterior do 1/3
médio do antebraço esquerdo), MATEUS AUGUSTO CHAGAS, fl. 21 (Cicatriz linear em "'v"
de 3 cm na região lombar esquerda com o ápice, para cima podendo corresponder a lesão
física na época dos fatos), MATHEUS SIMÃO RESENDE SANTOS, fl. 22 (Equimoses
arroxeadas em região escapular esquerda e antebraço esquerdo), NATANAEL BENJAMIM
ASSUNÇÃO SANTOS, fls. 25 e 30 (Equimose arroxeada e edema na fossa ilíaca direita,
Equimose arroxeada nas regiões ilíacas direita e esquerda, duas equimoses arroxeadas na
região infraescapular esquerda). Observam-se sete casos de ofendidos que sofreram lesões
corporais. Tais laudos comprovam a materialidade do delito do artigo 175, parágrafo único,
c/c artigo 209, ambos do CPM.
E, com relação à materialidade delitiva do artigo 176 do Código Penal Militar, no laudo
pericial referente ao ofendido DESSAAD, conclui-se pela presença de escoriação em formato
de duas meias-luas opostas de 4,0 x 3,0 cm típicas de mordida humana, onde se percebem as
escoriações dos dentes (mordida nas nádegas). Além disso, o arquivo de vídeo do evento 1,
anexo 133, registrou os ofendidos Sds DESSAAD e CARDOSO estavam com as costas
molhadas, comprovando a narrativa da denúncia que teriam sido molhados enquanto eram
agredidos na reserva de material.
Assim, a materialidade delitiva dos delitos narrados na denúncia, com ajuste apenas com
relação aos quantitativos de imputações ao artigo 175, parágrafo único, CPM, restou
devidamente comprovada.”
O contexto da prática do trote, marcado pela presença de vários envolvidos, por
si só, gera desafios na elucidação do comportamento de cada acusado. No entanto, é possível
perceber, desde o oferecimento da Denúncia até a prolação da Sentença atacada, o minucioso
cuidado com que agiram o Parquet e o Juízo de origem na individualização das respectivas
condutas, mediante a descrição das ações e, também, com a confecção de tabelas de
identificação lastreadas nos depoimentos judiciais.
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A prática de trote é deletéria para as instituições militares, que têm suas bases
lastreadas na hierarquia e na disciplina. Por essa razão, tenho me posicionado no sentido de
que:
“[...] o fato de as lesões terem ocorrido durante um “trote” não afasta a ilicitude do ato
praticado. Ao contrário, tais ações são danosas para os indivíduos e para a instituição, não
podendo, sob qualquer pretexto, serem toleradas, mormente no âmbito das Forças Armadas,
onde a disciplina é um dos sustentáculos, e exemplos dessa natureza têm efeitos
devastadores no seio da tropa. [...]. Recurso não provido. Decisão unânime.” (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000019-27.2012.7.02.0102. Relatora: Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 14/10/2014. DJe: 31/10/2014).
À vista dos elementos probatórios que atestam as autorias e a materialidade
delitiva das ações, entendo que as condutas narradas são típicas, antijurídicas e se amoldam
com absoluta perfeição às elementares constantes dos arts. 175, caput, 175, caput c/c
parágrafo único c/c art. 209, caput, todos do Código Penal Militar. Aos réus não socorrem
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de agentes imputáveis dos quais
se esperava a adoção de condutas diversas das consumadas.
Na sequência, passo à análise individualizada dos respectivos Apelos.
Apelo interposto pela Defensoria Pública da União
Em suas Razões (Evento 1, doc. 4), a d. DPU alega, in litteris:
“II.1 - AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO IDENTIFICADA. IN DUBIO PRO REO
[...] apesar de descrever individualmente a conduta supostamente adotada por cada
acusado, o representante do Ministério Público Militar não comprovou a autoria do delito
da forma como foi descrita na inicial acusatória.
[...].
Nos depoimentos em comento, em que pese alguns dos acusados sejam apontados pelos
ofendidos como autores do crime, não foi, em momento algum, individualizado o
comportamento de cada um. As vítimas apenas declararam, de forma genérica, terem sofrido
o trote e reconhecido alguns dos acusados como os “agressores”, mas sem delinear
inequivocamente as ações específicas praticadas por cada denunciado.
[...].
II.2 - DO DIREITO PENAL COMO ULTIMA RATIO E DA INSIGNIFICÂNCIA DAS
LESÕES SOFRIDAS
[...].
No caso em questão, as lesões corporais sofridas em decorrência do trote não foram
expressivas, tratando-se de escoriações e hematomas que não incapacitaram as vítimas de
exercerem normalmente suas atividades cotidianas dentro da OM. É o que se extrai dos
depoimentos dos próprios ofendidos, que afirmaram que as agressões resultaram em
“arranhões” ou “hematomas”, mas que “logo saíram” ou que melhoraram poucos dias
depois. Dos 24 ofendidos ouvidos, 23 afirmaram que as lesões sofridas não causaram
qualquer sequela e nenhum deles alegou ter sido necessário afastamento das atividades
cotidianas.
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...].
Além disso, o trote aplicado tratava-se de tradição na OM, sendo realizado como espécie de
rito de passagem para promover a integração entre os recrutas e os militares mais antigos,
sendo que a passagem pelo “corredor polonês” não era obrigatória, conforme demonstrado
pelos depoimentos dos ofendidos JOÃO PAULO DE OLIVEIRA; MATHEUS AUGUSTO RIOS;
BRUNO HENRIQUE DE SOUZA; PAULO HENRIQUE GALVÃO OLIVEIRA.
Em momento algum foi demonstrado que o objetivo do trote era lesionar ou de qualquer forma
violar a integridade física corporal dos recrutas. Como mencionado acima, a finalidade do
trote era estreitar os laços entre os irmãos de farda
[...].
Obviamente, Excelências, que não se questiona a reprovabilidade da prática de trote. No
entanto, a conduta descrita nos autos ocorreu de forma a se alcançar uma aproximação
entre os militares, sem obrigatoriedade de participação e sem dolo de violação à integridade
corporal, bem como sem produção de resultado danoso a bem jurídico relevante sob ótica do
Direito Penal. [...].” (Grifos no original).
O Apelo não merece provimento.
Da ausência de provas, da autoria não identificada e do in dubio pro reo.
Consoante o já salientado por ocasião da análise da autoria e da materialidade
delitivas não deve prevalecer a narrativa de ausência de provas e de autoria não identificada.
Os delitos de violência a inferior e de lesão corporal, no contexto de prática de “trote”,
podem ser levados a cabo por diferentes métodos, alguns deles como os famosos: “chá de
manta” e/ou “corredor polonês”, por seus respectivos modos de execução, detêm
características que visam ocultar os respectivos comportamentos de seus autores. O primeiro
(chá de manta) consiste “em envolver as vítimas com um tecido (manta) e, em seguida,
agredi-las com chutes, socos e outros golpes físicos”. Por sua vez, o segundo (corredor
polonês) consiste na formação de duas fileiras entre as quais a vítima deve passar enquanto é
agredida por seus algozes.
Como facilmente se nota, ambos os atos geram a turbação da visão e o
consequente comprometimento da atenção. No chá de manta, a visão do ofendido é
deliberadamente encoberta, o que, por si só, favorece a ocultação do comportamento dos
respectivos agressores. No corredor polonês, o ofendido, por um mecanismo natural de
defesa, é levado a encobrir a sua parte mais sensível, ou seja, a cabeça com seus próprios
braços, além de ter que tentar passar o mais rápido possível por seus algozes para alcançar o
outro lado e minorar o dano das agressões.
Diante desses aspectos inerente ao modus operandi da ação, além de inviável,
soa totalmente desproporcional e desarrazoado o pleito defensivo que objetiva exigir detidas
minúcias acerca do comportamento de cada um dos agressores, porquanto é evidente que a
prática do “corredor polonês” compromete, de forma inequívoca, a visão e a atenção
das vítimas que apenas tentam se desvencilhar o mais rápido possível dos seus
agressores.
No ponto, vislumbra-se irrefutável a afirmação do Parquet Milicien em
Contrarrazões (Evento 1, doc. 7, fl. 4), quando destaca, in litteris:
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Não seria despiciendo relembrar que as provas demonstraram que os agressores, enquanto
compunham o corredor, apresentavam-se sem camisa de modo a dificultar sua identificação, e
as vítimas passavam por entre as fileiras com a cabeça baixa para proteção contra os
golpes.”
Dito isso, entendo ser inexigível precisão maior nas respectivas condutas do que
a já realizada pelo promotor e pelo Juízo a quo, os quais, após as descrições das ações e a
identificação das autorias, forneceram detalhamento suficiente para permitir o exercício do
contraditório e da ampla defesa a cada um dos apelantes. Outrossim, não há que se falar em
incidência do in dubio pro reo, visto que cumpre ao Estado reprimir condutas como a dos
autos, não devendo, portanto, ser tolerante com a prática de trote no interior do
aquartelamento.
Do direito penal como ultima ratio e da insignificância das lesões sofridas
O argumento de direito penal como ultima ratio é uma orientação que serve
muito mais ao legislador do que ao aplicador da lei. Este, diante da previsão legal do delito,
não pode se furtar a solucionar o caso que lhe foi apresentado. In casu, é evidente que as
respectivas condutas descritas na Denúncia geraram intoleráveis danos a bens jurídicos
tutelados pelo Direito Penal, que, no caso em concreto, deve dar uma resposta para o conflito
jurídico.
Tem-se que as normas do art. 175 (violência contra inferior) e do art. 209 (lesão
leve), ambas do CPM, resguardam objetos jurídicos como a autoridade e a disciplina
militares e a integridade física, especialmente, dos militares que estão submetidos a relações
especiais de sujeição com o Estado.
Nesse sentido, é imperioso destacar que os elementos colhidos na fase judicial
atestam a expressividade das lesões praticadas, tanto é assim que houve o perfeito
enquadramento das ações delitivas nos moldes do art. 209 do CPM, conforme se extrai dos
Laudos de higidez física (IPM, evento 1, doc. 2), em que se lê, a título de exemplo, entre
diversas outras lesões nos demais ofendidos:
Sd Narciso (IPM, evento 1, doc. 2, fl. 17):
“[...] Pele: presença de várias escoriações agrupadas, do tipo arranhadura, em toda a região
posterior do tórax e escoriações de formato circular em região distal de antebraço esquerdo.
[...]. Membros superiores: Presença de escoriações de formato circular em região distal de
antebraço esquerdo.” (Grifos nossos).
Sd Desaad (IPM, evento 1, doc. 2, fl. 24):
“[...] Pele: escoriação em flanco dir. [...] Crânio: Normocéfalo. Sem alterações. Presença de
escoriação em região frontal. [...]. Abdome: atípico, flácido, dolorido à palpação profunda
em flanco esq. [...].” (Grifos nossos).
Sd Cardoso (IPM, evento 1, doc. 2, fl. 30):
“[...] Pele: escoriações e equimoses difusas em dorso (região escapular, torácica, lombar,
flancos), escoriações leves em braço esquerdo, sem edema, sem hematoma e sem
sangramentos ativos.” (Grifos nossos).
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sd De Lopes (IPM, evento 1, doc. 2, fl. 32):
“[...] Pele: presença de algumas escoriações do tipo arranhadura em região posterior do
tórax (hemitórax direito e esquerdo) e em flanco direito.” (Grifos nossos).
O exame corporal da Polícia Civil de Minas Gerais (IPM, evento 1, doc. 9),
também ratifica os danos corporais ocasionados pelos agentes, tem-se, entre outros, os
seguintes registros:
Sd Desaad (IPM, evento 1, doc. 9, fl. 14):
“Do periciando: Presença de escoriação em formato de duas meias-luas opostas de 4,0 x 3,0
cm típicas de mordida humana onde se percebem as escoriações dos dentes. Cicatriz de 2 cm
na região da coluna lombar oblíqua. Escoriação em meia lua de 5 mm na face posterior do
antebraço direito (unhada?).” (Grifos nossos).
Sd Cardoso (IPM, evento 1, doc. 9, fl. 16):
“Ao exame: equimoses arroxeadas variadas em toda região posterior do tórax, coluna
lombar, região infra-escapular esquerda e direita.” (Grifos nossos).
Sd De Lopes (IPM, evento 1, doc. 9, fl. 18):
“Exame: Presença de algumas escoriações do tipo arranhadura, em região posterior do
tórax (hemitórax direito e esquerdo) e em flanco direito.”
A comprovação da prática do trote (violência contra inferior) e das referidas
lesões (lesão leve), amparadas nos demais elementos probatórios coligidos ao longo da
instrução são o bastante para infirmar a tese defensiva de ultima ratio e/ou insignificância. E,
ainda que porventura não existissem os registros corporais nos corpos dos ofendidos, o dolo
das respectivas condutas que ensejaram a violência contra inferior estariam íntegros. Nesse
sentido, tem decidido esta e. Corte, consoante se observa a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. [...]. CONDENAÇÃO
MANTIDA. DESPROVIMENTO. [...]. É cediço que essa espécie de delito independe da
ocorrência de lesões e, para sua consumação, basta que o superior interfira fisicamente no
corpo do subalterno, empurrando-o, segurando-o, sacudindo-o, movendo-o com uso da
força ou se valendo da ação física de qualquer forma sobre o corpo do inferior hierárquico.
Essa Egrégia Corte vem decidindo que, se o ato de violência gerar lesão nos subordinados, o
resultado lesivo qualificará a prática delitiva e, consequentemente, será somado em termos
de pena, de acordo com a gravidade e o elemento subjetivo que o acompanha, não havendo
que se falar em conduta insignificante nesse contexto. Recurso defensivo improvido.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000262-
32.2023.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento: 22/06/2023.
DJe: 07/08/2023).
Além disso, ante a significância do resultado jurídico dos crimes, considero
impróprio o intento de desclassificação para infração disciplinar, visto ser fundamental a
repressão penal da prática de trote no interior das unidades militares. Desse modo, não é
crível ignorar o fato de que este tipo de proceder, que afronta diretamente a hierarquia e a
disciplina militares, assume particular relevância na seara do Direito Penal Castrense.
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A par dos elementos probatórios, reputo escorreita a solução adotada na
instância de origem. Daí porque, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo
interposto pela Defensoria Pública da União, mantendo incólume a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
II. Apelo interposto pela defesa de MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS
SILVA
Em suas Razões (Evento 1, doc. 2 e 5), a defesa constituída alega, in litteris:
“DO MÉRITO
[...] conforme se vê da sentença prolatada, o douto juiz julgou todos os acusados em bloco,
condenando a todos de forma unânime, ao passo que os acusados deveriam ser julgados
individualmente, haja vista que a prova dos autos não é unânime.
Assim, os acusados deveriam ser analisados de acordo com a prova dos autos, sendo certo que
as provas são contraditórias.
No caso específico, o recorrente sequer foi identificado pelas duas testemunhas que
depuseram em seu desfavor, senão vejamos:
A primeira testemunha que ouvida foi MATHEUS AUGUSTO CHAGAS, ALEGANDO TER
SIDO VÍTIMA [...].
[...].
Está evidente essa pessoa mentiu descaradamente.
Assim, estamos diante do brocardo jurídico: IN DUBIO PRO REO.
[...].
OUTRA TESTEMUNHA QUE MENCIONOU O APELANTE
NATANAEL BENJAMIM [...].
Perguntado a posição do Henrique na fila, disse que não sabia informar a sua posição na fila.
Foram essas as duas testemunhas que falaram sobre a participação do Marcos Henrique
nessa efeméride, sem conseguirem apontar a participação exata do acusado. [...].”
O Apelo não merece provimento.
Embora este réu tenha permanecido em silêncio no interrogatório judicial
(APM, evento 525, doc. 8), consigna-se que os autos trazem outros elementos de informação
que confirmam a participação do ex-Sd HENRIQUE SANTOS no trote aplicado no dia
29/01/2019. Durante a investigação (IPM, evento 1, doc. 5, fl. 21), o apelante, inquirido na
condição de indiciado, esclareceu o seguinte:
“Perguntado se estava presente na hora e local do fato respondeu que sim, que inicialmente
estava na área externa da 1ª Cia realizando faxina, seguindo depois para o alojamento de
soldados. Perguntado se agrediu ou submeteu alguém a algum tipo de trote, respondeu que
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sim, agrediu com tapas e usou a camisa como instrumento de agressão. Perguntado quem
foram os militares que agrediu, respondeu que não sabe dizer quem são.” (Grifos no original
e nossos).
Não bastasse a própria ratificação da agressão por parte do recorrente, tem-se
que o Sd Matheus Augusto Chagas, ofendido e testemunha referida no Apelo defensivo,
afirmou, na fase investigatória, ter permanecido por mais tempo dentro do alojamento a
pedido do Sgt David Viana (IPM, evento 1, doc. 3, fl. 32), in litteris:
“[...] o Sargento David Viana teria solicitado que aguardasse dentro do alojamento.
Enquanto aguardava dentro do alojamento pode observar os Soldados Maike Fernades e
Vitor Silva serem agredidos, os dois militares teriam sido agarrados e derrubados no chão,
enquanto estavam no chão teriam sido muito agredidos com os objetos já mencionados, mas
principalmente com muitos chutes. [...].” (Grifo nosso).
Nota-se que o Sd Matheus Augusto Chagas, por sua permanência prolongada
dentro do alojamento enquanto a prática era realizada, teve a exata dimensão de quem eram
os ofensores e de quais objetos foram utilizados. Essa realidade expurga, por completo, o
argumento de suposta contradição levantado pela defesa (Evento 1, doc. 2), segundo o qual:
“[...] se ele disse que passou correndo no corredor alemão (leia-se: polonês), e disse que fora
agredido com socos, tapas, cordas e pedaços de mangueira, como esse cidadão poderia ter
enxergado todos esses detalhes. Por acaso, tinha ele olhos de lince ou de águia?
Evidentemente esse depoimento é falso ou a pessoa fora instruída para dizer isso.”
Facilmente se percebe que a percepção detalhada do ex-Sd Matheus Augusto
Chagas sobre a situação fática se deve a sua permanência no alojamento a pedido do Sgt
David Viana, mesmo após passar pelo corredor polônes. Assim, devido a sua retenção
temporária no local dos fatos, encontra-se plenamente justificada a riqueza do depoimento
deste ofendido, não havendo fundamentos aptos a rechaçá-lo.
Em Juízo (APM, evento 516, docs. 1 e 2), o ex-Sd Matheus Augusto Chagas,
ofendido, declarou que os fatos ocorreram no alojamento com os recrutas que estavam
passando para o efetivo profissional naquele ano. Por isso, tiveram de passar pelo corredor
polônes. Já fazem três anos dos fatos, mas, ao que se recorda, foi o Sgt David Viana quem
conduziu os recrutas ao corredor. Se houvesse a opção de passar ou não, teria optado por não
passar no corredor. Lembra de alguns dos agressores que compunham o corredor, entre eles o
Sd HENRIQUE SANTOS. Conheceu, formalmente, o Sd HENRIQUE SANTOS uma
semana depois, quando conversaram. O Sd HENRIQUE SANTOS foi um dos que o atingiu.
Em Juízo (APM, evento 516, doc. 16), o Sd Natanael Benjamin, ofendido,
afirmou ter sofrido agressões, nos dias dos fatos, após a apresentação na 1ª companhia.
Lembra de ter levado um chute, escorregado e batido as costelas no armário. As agressões
foram no alojamento da 1ª companhia. Foi o Sgt David Viana quem os conduziu até o
alojamento. Pelo que contaram à época, a prática era como se fosse um ritual. Não foi dada
opção. Não queria participar da atividade. O Sd HENRIQUE SANTOS estava no corredor.
Em virtude das agressões, ficou afastado por 5 (cinco) dias das atividades laborativas.
Há, ainda, referências de outros elementos produzidos em juízo contrários ao
recorrente e relembrados pelo Órgão acusatório:
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“o Apelante deixou de relembrar que sua presença entre os integrantes das fileiras do
“corredor polonês” foi confirmada pelo ofendido RENÊ ULISSES GONÇALVES DA SILVA
(evento 522, vídeos 6 e 7), pelas testemunhas 3º Sargento FERNANDO ANTÔNIO DA COSTA
MOREIRA (evento 519, vídeos 6 a 9) e CARLOS EDUARDO DA SILVA RIBEIRO (evento 522,
vídeos 4 e 5) e pelo acusado JHOLSER ADRYAN TIBURCIO (evento 522, vídeos 12 e 13)
tanto em sede de inquérito policial quanto no decorrer da instrução probatória.” (Evento 1,
doc. 7, fl. 9).
Em oitiva judicial (APM, evento 522, vídeos 6 e 7), o Sd Renê Ulisses
Gonçalves da Silva, ofendido, declarou estar no alojamento no dia dos fatos, ao chegar na
companhia, o corredor polônes estava ocorrendo. Os agressores usavam chinelos, camisa,
corda e outros instrumentos dos quais não se recorda, pelo que se lembra, o corredor polonês
era composto por volta de 30 (trinta) militares, entre eles estava o Sd HENRIQUE SILVA.
Como se percebe, a referência de reconhecimento não corresponde ao Apelante
(Sd HENRIQUE SANTOS), mas sim a outro envolvido (HENRIQUE SILVA) que teve a
punibilidade extinta, conforme a Decisão Judicial inserta no evento 336 do IPM. Ainda que
se possa constatar essa divergência na afirmação do Ministério Público Militar em virtude da
proximidade dos nomes de caserna de ambos os militares, verifico existir, no presente caso,
as confirmações das demais testemunhas que atestam o envolvimento do recorrente no trote
aplicado.
Em oitiva judicial (APM, evento 519, videos 6 e 7), o 3° Sgt° Fernando Antônio
da Costa Moreira, testemunha, disse que, no dia dos fatos, estava no fundo da reserva e
escutou um barulho como de um armário caindo, diante disso saiu da reserva e entrou no
alojamento, ao se virar viu o corredor polonês e determinou o cessar imediato da atividade.
No momento que entrou e cessou o trote havia apenas cabos e soldados, nenhum militar
graduado (sargento) estava presente. Não chegou a presenciar nenhum ato de agressão, pois
determinou a retirada dos militares da 2ª companhia do alojamento e admoestou os militares
da 1ª companhia quanto à proibição de trote. Não chegou a ir à reserva de material. Pelo que
recorda, o Sd HENRIQUE SANTOS estava presente no corredor. Ressalta, contudo, que
como é armeiro acaba não tendo muito contato com os militares no serviço. Lembra-se
apenas do fato de o Sd Dessaad ter machucado o tornozelo, não sabe dizer se mais alguém se
machucou.
Em oitiva judicial (APM, evento 522, videos 4 e 5), Carlos Eduardo da Silva
Ribeiro, testemunha, ao se dirigir ao alojamento de cabos e soldados no dia dos fatos
percebeu a formação de uma fileira pela qual os recrutas deveriam passar. Era o Sgt David
Viana quem liberava os recrutas para passarem. Só viu quem estava entrando, não chegou a
ver quem estava nas fileiras. O Sd HENRIQUE SANTOS estava presente entre os militares
que formavam o corredor.
Em interrogatório judicial (APM, evento 522, vídeos 12 e 13), o réu JHOLSER
ADRYAN TIBURCIO disse que estava no C1 e apenas foi buscar gasolina. Contudo, entrou
no alojamento, quando o trote estava acontecendo, para pegar o celular que nisso o Sd
Cardoso trombou em sua perna e, por essa razão, deu um tapa nele, após isso foi a reserva de
material corrigir a solução da roçadeira e retornou ao C1 com o galão de gasolina cheio. Não
recorda quem estava no corredor. Afirma que ficou no máximo cerca de 3 ou 5 minutos no
alojamento. Ao chegar no local, avistou o Sgt RIBEIRO SOUZA em frente ao alojamento e
um pouco mais a frente o Sgt DAVID VIANA. Afirmou não se recordar das pessoas
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

presentes no corredor polonês, viu apenas o início do corredor, mas ficou intrigado ao ler os
depoimentos do inquérito, pois nele há informações nomeando diversas pessoas presentes e
que isso se repete como se todos os acusados tivessem visto as mesmas pessoas.
É notável que o depoimento judicial diverge daquele prestado na fase
investigatória (IPM, evento 1, doc. 5, fl. 34), visto que neste o declarante reconhece o Sd
HENRIQUE SANTOS como um dos componentes do corredor polonês.
Realizadas essas considerações, entendo pela inexistência de falhas no Decisum
atacado. Não deve, portanto, prevalecer o argumento de ausência de julgamento
individualizado dos acusados, visto que nem o próprio agente da ação, no caso o Sd
HENRIQUE SANTOS, foi capaz de precisar quais os militares ele agrediu.
Daí porque, parece-me fraca a narrativa de julgamento em bloco, ante a suposta
ausência de minuciosa individualização do agir do Sd HENRIQUE SANTOS. Em verdade,
tal grau de especificação só seria possível caso a vítima do momento, ao passar no corredor,
portasse caneta e prancheta, parasse diante do seu algoz e o indagasse sobre o respectivo
nome e sobre os golpes que iria sofrer, tomando nota de tudo.
Exigir esse tipo de proceder dos ofendidos e, consequentemente, da acusação
seria aberrante e impensável!
As apurações das condutas realizadas na instância de origem se deram em
conformidade com o modus operandi das respectivas ações delitivas. A dificuldade de
especificação individual de cada agressão está diretamente relacionada ao modo de execução
das ofensas, tendo em vista que os agressores estavam sem camisa, e os ofendidos, no intuito
de melhor preservar sua integridade física, tiveram de passar de forma rápida pelo corredor
polonês, além de proteger a sua cabeça com as mãos, o que, pela própria circunstância do ato,
inviabiliza a pormenorização de cada ato.
Mesmo diante dessas limitações, os autos comprovaram, de forma inequívoca, a
aderência do Sd HENRIQUE SANTOS ao trote, posto que se colocou de forma enfileirada
com os demais corréus e agrediu os recrutas que atravessaram o corredor polonês,
independente de quem fosse. Destarte, rechaça-se os argumentos de supostas contradições e
de ausência de provas.
Dito isso, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo
interposto pela defesa de MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, mantendo incólume
a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
III. Apelo interposto pela defesa de TARSIS HENÁDIO PIRES
Em suas Razões (Evento 1, doc. 6), a defesa constituída alega, in litteris:
“DA AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA NÃO IDENTIFICADA. IN DUBIO PRO REO.
[...].
Conforme se extrai da r. sentença prolatada, o douto magistrado, julgou todos os acusados em
bloco, condenando a todos de forma unânime, ao passo que os acusados deveriam ser
julgados individualmente, haja vista que as condutas praticadas diferem de acusado para
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acusado consoante depoimentos das supostas vítimas. Nesse sentido, a prova dos autos são
unânimes em descrever condutas diferenciadas para cada acusado.
As vítimas apenas declararam, de forma genérica, terem sofrido o trote e reconhecido alguns
dos acusados como os “agressores”, mas sem delinear inequivocamente as ações específicas
praticadas por cada denunciado além de terem declarados que passaram pelo corredor de
“cabeça baixa” sendo, portanto impossível a identificação da conduta de cada um dos
supostos agressores.
[...].
Inclítos julgadores, se o próprio órgão acusador reconhece em sua denúncia não haver
“Indícios de Autoria” do Acusado nos fatos narrados, não há o que se falar em “édito
condenatório” em desfavor do Acusado.
[...].
Das provas coligadas aos autos resta claro que o Apelante não agrediu e tão pouco o corpo
de qualquer dos ofendidos.
Ademais, por amor ao debate, ainda que o Acusado tivesse participado do “trote”, em
momento algum foi demonstrado que o objetivo do trote era lesionar ou de qualquer forma
violar a integridade física corporal dos recrutas e frise-se, o fato de ter ordenado a algum
exedos ofendidos a ordem executar flexão de braço no final do corredor, em nada contribuiu
para os fatos ocorridos antes da ordem executada.
[...].
DO DIREITO PENAL COMO ULTIMA RATIO E DA INSIGNIFICÂNCIA DAS LESÕES
SOFRIDAS
[...].
O Apelo não merece provimento.
Da ausência de provas, da autoria não identificada e do in dubio pro reo.
Conforme dito anteriormente, os delitos de violência a inferior e de lesão
corporal, no contexto de prática de “trote”, podem ser levados a cabo por diferentes métodos,
alguns deles como os famosos: “chá de manta” e “corredor polonês”, por seus respectivos
modos de execução, detém características que visam ocultar os respectivos comportamentos
de seus autores. Daí porque, a apuração e a elucidação realizada na instância de origem se
deu em conformidade com o modus operandi das respectivas ações delitivas.
É notório que a dificuldade de especificação individual das agressões está
correlacionada ao modo de execução das ofensas. Basta lembrar que parte dos agressores
estava sem camisa, e os ofendidos, no intuito de melhor preservar a integridade física,
tiveram de passar de forma rápida pelo corredor polonês, com a devida proteção da cabeça
com as mãos. Fato que, por si só, dificulta a atenta visualização. Tal circunstância, fruto do
proceder dos agentes delitivos, obstaculiza a pormenorização das ações.
Especificamente, quanto ao réu TARSIS HENÁDIO PIRES, ainda que este
tenha negado a prática do delito, os elementos probatórios trazem o registro inequívoco de
que o réu tomou parte no trote aplicado, no dia 29.01.2019, no alojamento de cabos e
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

soldados da primeira companhia do 11° Batalhão de Infantaria de Montanha. Tanto é assim
que algumas das testemunhas e dos ofendidos recordam da presença do ex-Cb PIRES na cena
crime e no corredor polonês.
Em oitiva judicial (APM, evento 514, docs. 1 e 2), João Paulo de Oliveira,
ofendido, disse que passou por um corredor polonês e que sofreu agressões como tapa, chute,
murro, etc. Os fatos ocorreram no alojamento de cabos e soldados. Foi o Sgt David Viana
quem o chamou para passar pelo corredor e disse que era uma tradição da companhia. Não
queria passar, mas achava que era normal. Após passar pelo corredor, teve que pagar dez
flexões no final. Consegue recordar de alguns dos componentes do corredor, entre eles o ex-
Cb PIRES. Não ficou com sequelas e nem lesão no corpo. Como passaram quatro anos, não
se lembra da utilização de outros instrumentos nas agressões como chinela, cinto, etc.
Lembra da presença do Sgt Ribeiro.
Em oitiva judicial (APM, evento 516, doc. 8), Matheus José de Souza,
ofendido, disse que estava no alojamento de cabos e soldados da primeira companhia e foi
conduzido pelo Sgt David Viana. Passou correndo no corredor enquanto sofria as agressões.
No final do corredor tinha um cabo, ordenando que pagasse flexões. Viu chinelo, corda,
cinto, não se lembra se tinha mais outra coisa. Não foi dada opção de sim ou não se queria
passar pelo corredor então simplesmente foi, caso houvesse opção não teria passado. Declara
que estava conversando com o ex-Cb PIRES, na hora em que o Sd COELHO o chamou para
ir a outra sala.
Em inquirição (APM, evento 519, doc. 7), o 2° Sgt Fernando Antônio da Costa
Moreira, testemunha, disse que o ex-Cb PIRES estava presente no momento em que chegou
no alojamento e determinou o desfazimento do corredor polonês.
Em inquirição (APM, evento 522, doc. 4), o Sd Carlos Eduardo da Silva
Ribeiro, testemunha, estava na porta do alojamento na hora em que os recrutas recebiam o
trote (pacote) e confirma que o ex-Cb PIRES estava lá.
Em inquirição (APM, evento 522, doc. 6), o Sd Renê Ulisses Gonçalves da
Silva, ofendido, também, ratificou que o ex-Cb PIRES estava no corredor polonês.
Como se percebe, os autos atestam a aderência do ex-Cb PIRES ao trote, a
defesa não conseguiu se desincumbir do álibi, no sentido de que o agente esteve no
alojamento de cabos e soldados apenas de passagem naquele dia. Na verdade, a prova
produzida está em sentido diametralmente oposto ao argumento defensivo. Desse modo, não
há como acolher os argumentos de ausência de provas e de in dubio pro reo.
Do Direito Penal como Ultima Ratio e da Insignificância das lesões sofridas
O questionamento da defesa do ex-Cb PIRES quanto a esse ponto se limita a
reproduzir o contido no Apelo da DPU, o que remete à mesma razão de decidir.
Na ocasião, verifiquei que os elementos colhidos na fase judicial atestam a
expressividade das lesões praticadas, tanto é assim que houve o perfeito enquadramento das
ações delitivas nos moldes do art. 209 do CPM, conforme se extrai dos Laudos de higidez
física (IPM, evento 1, doc. 2), onde se lê, a título de exemplo, entre diversas outras lesões nos
demais ofendidos:
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sd Mateus Rios (IPM, evento 1, doc. 2, fl. 19):
“[...] Pele: [...]. presença de escoriações na região flanco esquerda. Sem edema, hematomas
ou sangramentos ativos.” (Grifos nossos).
Sd Cidiney (IPM, evento 1, doc. 2, fl. 20):
“[...] Pele: Ausência de lesões corto-contusas. Sem edema ou sangramentos ativos.
Escoriações em região escapular direita e flanco-esquerda.” (Grifos nossos).
Sd De Carvalho (IPM, evento 1, doc. 2, fl. 22):
“[...] Relata dor em joelho direito devido a trauma direto. [...]. Pele: Presença de
escoriações leves em região do dorso (principalmente região escapular bilateral), sem
edema, sem hematomas e sem sangramentos ativos.” (Grifos nossos).
Sd Vitor Silva (IPM, evento 1, doc. 2, fl. 25):
“[...] Pele: presença de algumas escoriações, do tipo arranhadura, no centro da região
posterior do tórax e em hemiface direita.” (Grifos nossos).
Os exames corporais da Polícia Civil de Minas Gerais (IPM, evento 1, doc. 9),
igualmente, ratifica os danos corporais ocasionados pelos agentes, tem-se, entre outros, os
seguintes registros:
Sd Narciso (IPM, evento 1, doc. 9, fl. 20):
“Exame: Equimose arroxeada (víbice) na região infraescapular esquerda. Equimose
arroxeada na região anterior do 1/3 médio do antebraço esquerdo.” (Grifos nossos).
Sd Augusto Chagas (IPM, evento 1, doc. 9, fl. 21):
“Exame: do periciando: cicatriz linear em “V” de 3 cm na região lombar esquerda com o
ápice para cima podendo corresponder a lesão física na época dos fatos.” (Grifos nossos).
A comprovação da prática do trote (violência contra inferior) e das referidas
lesões (lesão leve), amparadas nos demais elementos probatórios coligidos ao longo da
instrução, são o bastante para infirmar a tese defensiva de ultima ratio e/ou insignificância.
Destarte, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo
interposto pela defesa de TARSIS HENÁDIO PIRES, mantendo incólume a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Do prequestionamento genérico
Por fim, os Apelos da DPU e dos Drs. Wellington Campos Verneque e
Adenilson Moreira Fonseca pugnam “na remota hipótese de este recurso não ser provido e
em observância aos artigos 5°, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88”, pelo
prequestionamento dos referidos dispositivos para fins de interposição do Recurso
Extraordinário.
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pese a exigência das Súmulas 282 e 356 da jurisprudência do STF
como requisito à admissibilidade de eventual Recurso Extraordinário, verifico que as defesas
não apontaram sobre quais perspectivas os normativos citados nos respectivos Apelos foram
violados, limitando-se a fazer uma referenciação genérica, incapaz de oportunizar a análise
fático-jurídica correspondente.
De toda sorte, percebe-se que a Ação Penal Militar teve seu curso em regular
consonância com o CPM e com o CPPM, posto que as defesas, atuando em favor dos réus,
exerceram seu múnus, de forma ampla, em todas as fases processuais, razão pela qual não se
observa qualquer mácula objetiva que possa ensejar o reconhecimento de possível afronta à
Constituição Federal de 1988.
É o suficiente.
Rechaçadas as teses e consideradas as especificidades da quaestio, penso que as
reprimendas ora fixadas no juízo ad piso se avultam justas.
Ex positis, voto no sentido de conhecer os Apelos defensivos, de reputar
descabido o suposto pedido “preliminar de justiça gratuita” formalizado pelas respectivas
defesas e de negar provimento aos respectivos Recursos, mantendo, na íntegra, a Sentença a
quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001366812v22 e do
código CRC dde868db.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 13/2/2025, às 18:42:46
7000499-32.2024.7.00.0000
40001366812 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR